Tribunal: CARF
Processo: 16095.720112/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO OU SEM CAPACIDADE OPERACIONAL. INAPTIDÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Declarada a inaptidão ou nulidade cadastral da empresa em decorrência da constatação de sua inexistência de fato ou de sua incapacidade operacional, as notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser desconsideradas, aplicando-se a elas os respectivos efeitos jurídico-tributários daí decorrentes, ainda que tais notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à restrição.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÕES. Correta a desconsideração das notas fiscais consideradas inidôneas quando não comprovadas as respectivas operações nos termos em que escrituradas. Situação agravada pela negativa de apresentação de livro fiscal de escrituração obrigatória.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS NÃO ESCRITURADAS E SEM NOTA FISCAL
Caracterizam-se como omissão de receita os valores recebidos em cheques relativos a venda de mercadorias sem a respectiva emissão de Nota Fiscal e à margem da escrituração contábil.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para apuração do lucro real ou presumido deve ser promovido o arbitramento do lucro.
LUCRO. ARBITRAMENTO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro pode ser apurado a partir da receita bruta conhecida, quando obtida das notas fiscais tidas por válidas, e das receitas não declaradas, obtidas a partir das diligências fiscais empreendidas pela Autoridade Fiscal responsável pelo procedimento de auditoria, inexistindo contradição pelo fato de a contabilidade ter sido considerada imprestável e/ou não confiável para a apuração do lucro.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Caracteriza-se o grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa autuada, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, uma vez caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE. OBRIGATORIEDADE
Encontra-se no RIPI/2010 a previsão de escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo dispensada somente para quem promover a escrituração completa do Bloco K.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TERMO DE DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E ASSINATURA. VALIDADE
Os termos de depoimento lavrados por Auditor Fiscal e que tenham por testemunhas outros Auditores Fiscais, prescindem de assinatura do depoente, uma vez que o ato administrativo tem presunção de validade e as autoridades tributárias tem fé pública. Ademais, não há previsão legal para intimação prévia do fiscalizado para coleta de depoimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a exemplo da intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador, o percentual da multa de que trata o inciso I, artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo apresenta impugnação na qual refuta o lançamento e revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
O Decreto 70.235/72 estabelece que, regra geral, a impugnação é o momento da apresentação de provas, precluindo o direito de fazê-lo, no caso inclusive de outros documentos, a exemplo de laudos técnicos, após a apresentação da mesma. Tal hipótese somente seria cabível no caso deficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;referir-se a fato ou a direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720112/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.934 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
I.F.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMPRESA
INEXISTENTE
DE
FATO
OU
SEM
CAPACIDADE
OPERACIONAL. INAPTIDÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Declarada a inaptidão ou nulidade cadastral da empresa em decorrência da
constatação de sua inexistência de fato ou de sua incapacidade operacional, as
notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser desconsideradas, aplicando-se
a elas os respectivos efeitos jurídico-tributários daí decorrentes, ainda que tais
notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à restrição.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÕES.
Correta a desconsideração das notas fiscais consideradas inidôneas quando não
comprovadas as respectivas operações nos termos em que escrituradas.
Situação agravada pela negativa de apresentação de livro fiscal de escrituração
obrigatória.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS NÃO ESCRITURADAS E SEM
NOTA FISCAL
Caracterizam-se como omissão de receita os valores recebidos em cheques
relativos a venda de mercadorias sem a respectiva emissão de Nota Fiscal e à
margem da escrituração contábil.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para apuração do lucro real ou presumido deve ser promovido o
arbitramento do lucro.
LUCRO. ARBITRAMENTO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro pode ser apurado a partir da receita bruta conhecida,
quando obtida das notas fiscais tidas por válidas, e das receitas não declaradas,
obtidas a partir das diligências fiscais empreendidas pela Autoridade Fiscal
responsável pelo procedimento de auditoria, inexistindo contradição pelo fato
de a contabilidade ter sido considerada imprestável e/ou não confiável para a
apuração do lucro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720112/2018-46
Fl. 149142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Caracteriza-se o grupo econômico quando duas ou mais empresas,
juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios,
sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal),
visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não
possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser
definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação,
aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas
ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa
autuada, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
uma vez caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE. OBRIGATORIEDADE
Encontra-se no RIPI/2010 a previsão de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque, sendo dispensada somente para quem
promover a escrituração completa do Bloco K.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TERMO
DE
DEPOIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
E
ASSINATURA. VALIDADE
Os termos de depoimento lavrados por Auditor Fiscal e que tenham por
testemunhas outros Auditores Fiscais, prescindem de assinatura do depoente,
uma vez que o ato administrativo tem presunção de validade e as autoridades
tributárias tem fé pública. Ademais, não há previsão legal para intimação
prévia do fiscalizado para coleta de depoimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO
LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a exemplo da intenção de ocultar a
Fl. 149143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

ocorrência do fato gerador, o percentual da multa de que trata o inciso I, artigo
44 da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito
passivo apresenta impugnação na qual refuta o lançamento e revela conhecer as
acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
O Decreto 70.235/72 estabelece que, regra geral, a impugnação é o momento
da apresentação de provas, precluindo o direito de fazê-lo, no caso inclusive de
outros documentos, a exemplo de laudos técnicos, após a apresentação da
mesma. Tal hipótese somente seria cabível no caso deficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;referir-se a fato ou a direito superveniente ou destinar-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) deixar de
conhecer do recurso do Sr. MAYCON RODRIGUES DE MELO por força de sua preclusão; (ii)
conhecer em parte dos recursos apresentados pela Contribuinte e pelos apontados como
Fl. 149144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

responsáveis solidários para, na parte em que conhecidos, afastar as arguições de nulidade do
auto de infração e da decisão recorrida; (iii) manter a imposição da multa qualificada mas
reconhecer de ofício a retroatividade benigna, determinando a sua redução para o patamar de
100%. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e dos
responsáveis solidários em relação ao mérito da autuação. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, André Severo Chaves e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento ao
recurso para cancelar a autuação. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário da Contribuinte (v. e-fls.
12.166/12.201) e dos apontados como responsáveis solidários (v. e-fls. 147.992/147.957;
148.985/149.007 e 149.049/149.059) em face do acórdão no 02-93.604 - 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE (v. e-fls.
11.997/12.069), que julgou improcedente as impugnações dos Recorrentes. Por bem refletir os
fatos que envolvem o presente processo, reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Trata-se dos Autos de Infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS
relativos aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015 (fls. 7936-8058).
Foi realizado o arbitramento do lucro – determinado com base na receita bruta
conhecida, uma vez que a escrituração contábil do contribuinte revelou
evidentes indícios de fraudes, dentre elas, a escrituração de notas fiscais
inidôneas (as chamadas “notas frias”) e a não contabilização de receitas da
atividade (popularmente conhecido como “caixa 2”). Em virtude do
arbitramento, o PIS e a COFINS foram lançados no regime cumulativo.

Fl. 149145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

As condutas de cada responsável serão posteriormente tratadas, mas relata- se
desde já, que com base no art. 135 e/ou inciso I do art. 124 do CTN, foram
apontados como responsáveis solidários:

 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (064.528.008-92): Inciso I
do art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN),
combinado com as infrações descritas nos incisos II e IV do artigo 1o,
e inciso I do artigo 2o, todas da Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem
Tributária).

 RAFAEL VERRONE RUAS (260.382.518-63): Inciso I do art. 124
e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN), combinado com as
infrações descritas nos inciso V do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o,
todas da Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).

 GUSTAVO VERRONE RUAS (164.423.358-44): Inciso I do art. 124
e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN), combinado com as
infrações descritas nos inciso V do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o,
todas da Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).

 WILSON MIRANDA BORTOLOTI (043.796.518-00): Inciso I do
art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).

 MAYCON RODRIGUES DE MELO (177.835.308-85): Inciso I do
art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).

 CLAUDIO GRECCO JUNIOR (091.201.958-18): Inciso I do art.
124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).

 LUIZ ROBERTO FARIA DE OLIVEIRA (697.154.168-53): Inciso
I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).

 JPS HOLDING LTDA (21.842.579/0001-00): Inciso I do art. 124
e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN), combinado com as
infrações descritas nos incisos II e IV do artigo 1o, e inciso I do artigo
Fl. 149146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

2o, todas da Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).

 RGE HOLDING LTDA. (22.833.050/0001-92): Inciso I do art. 124
e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN), combinado com as
infrações descritas nos incisos II e IV do artigo 1o, e inciso I do artigo
2o, todas da Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).

 SANTOS
E
LONGATO
- EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (14.229.002/0001-61): Inciso I do art.
124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).

 RF2 ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS IMÓVEIS
LTDA.
(23.482.872/0001-39): Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966
(CTN).

 G.R.I.
8
ADMINISTRACAO
DE
BENS
PROPRIOS LTDA (28.911.776/0001-82): Inciso I do art. 124 da Lei
no 5.172/1966 (CTN).

Em minucioso Termo de Verificação Fiscal de fls. 2-211 as autoridades
lançadoras detalham o procedimento fiscal e correlacionam as provas
recolhidas. Em síntese relata o que a seguir se descreve.
Constatou-se que a empresa I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 02.544.042/0001-19, uma
das maiores fabricantes de fios e cabos de cobre do país, doravante
denominada IFC COBRECOM, é parte integrante de um grupo econômico
de fato, que por sua vez é administrado pelos sócios JACKSON PEREIRA
DOS SANTOS, RAFAEL VERRONE RUAS e GUSTAVO VERRONE
RUAS.
O grupo econômico de fato é composto por 19 empresas, que se subdividem
em três categorias, de acordo com a função exercida por cada uma dentro grupo:
empresas reais beneficiárias, que eram as operacionais, empresas de fachada
para emissão de notas fiscais frias e operação do caixa 2 (noteiras), e empresas
patrimoniais para blindagem patrimonial, conforme esquema a seguir:

Da IFC COBRECOM e a Fraude Tributária
Fl. 149147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

No curso do procedimento de fiscalização na IFC COBRECOM foram emitidos
17 termos. Relata a fiscalização que não teve maiores transtornos exceto pelo
contribuinte se recusar a apresentar o “Registro de Controle da Produção e do
Estoque” dos anos calendários 2013, 2014 e 2015, conforme arts. 444 e 461 do
RIPI/2010, e também proibir os funcionários de assinarem os Termos de
Declaração que deram aos AFRFB's no curso das diligências realizadas
(Termos de Declarações de RENE SLEMER - fls 1630-1633, JOSÉ
EDUARDO DE CARVALHO GONÇALVES - fls 1634-1635 e DENISE
APARECIDA PEREIRA BONANNI -fls. 1642-1645).
Foram realizadas diligências em ambas as unidades do contribuinte, sendo
possível constatar que a matriz em Itu/SP possui uma planta operacional com
tamanho bem superior ao da filial, no entanto não conta com planta de
laminação neste estabelecimento, começando o processo produtivo sempre a
partir da matéria-prima semi-acabada, vergalhão de cobre. Constatou-se que a
única maneira da IFC COBRECOM processar o cátodo de cobre importado é
por meio do estabelecimento filial, em Três Lagoas/MS.
Conforme informações prestadas à RFB através da DIPJ e ECF, a empresa
obteve a seguinte Receita Bruta no período fiscalizado:

No entanto, em uma análise mais detalhada da contabilidade da empresa (ECD),
juntamente com as NF-e emitidas e recebidas constantes no SPED, conclui-se
que tais números não são confiáveis. Isto porque foi identificado um alto
volume de notas fiscais cuja a outra parte (fornecedora ou cliente da IFC
COBRECOM) eram empresas que tiveram tanto o CNPJ baixado de ofício
pela RFB, como também a Inscrição Estadual cassada pela SEFAZ. A
semelhança entre estas empresas irregulares vai mais além: o motivo pela baixa
do CNPJ e cassação da Inscrição Estadual estão todos ligados à simulação de
existência do estabelecimento e/ou emissão de notas fiscais em volume
incompatível com a capacidade produtiva da empresa. Ou seja, em todos os
casos as empresas apresentaram indícios de emissão de notas frias.
Além da escrituração das notas frias na contabilidade da IFC COBRECOM, no
curso do procedimento fiscal foi possível constatar que a empresa também se
utilizava da conta bancária da noteira EXTRA LIGAS para operar caixa 2 com
recursos provenientes principalmente de vendas sem a emissão da respectiva
nota fiscal.
Para operacionalizar estas duas fraudes, os sócios-administradores da empresa
IFC COBRECOM, JACKSON DOS SANTOS e os irmãos RAFAEL RUAS e
GUSTAVO RUAS, se associaram com WILSON MIRANDA BORTOLOTI,
CPF 043.796.518-00, e MAYCON RODRIGUES DE MELO, CPF
177.835.308-85, para constituir o GRUPO COBRECOM.
Foram identificadas empresas NOTEIRAS, sem existência de fato, que
emitiram aproximadamente R$ 505,3 milhões em notas fiscais inidôneas para a
IFC COBRECOM, nos anos de 2013, 2014 e 2015, todas elas para a MATRIZ-
SP e referentes a supostas compras de cobre trefilado, lingote ou vergalhão de
Fl. 149148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

cobre (NCMs 7403.12.00 e 7408.11.00), produtos que geram créditos
tributários de PIS e COFINS. Todas as NF-e listadas às fls. 3763-3778 foram
declaradas inidôneas tanto pela SEFAZ/SP quanto pela RFB.
No mesmo período, também foram identificadas vendas que a IFC
COBRECOM realizou para empresas NOTEIRAS (fls. 3779-3786), no
valor de R$ 210,6 milhões. As vendas realizadas pela MATRIZ SP, em sua
totalidade, referem-se a venda de sucata de cobre, e foram utilizadas para dar
lastro ao retorno de parte do dinheiro enviado na simulação de pagamento das
compras das NOTEIRAS. Já as vendas realizadas pela FILIAL MS referem-se,
em sua totalidade, a fios e vergalhões de cobre que foram produzidos na planta
de laminação da FILIAL MS e efetivamente transferidos para a MATRIZ SP
para serem trefilados, e não vendidos a NOTEIRAS, como informam as NF-e
emitidas.
Somando as simulações de compras da IFC COBRECOM provenientes das
NOTEIRAS com as provenientes do GRUPO ICA, que em determinado
momento fez o papel das noteiras, chegamos ao valor de R$ 598,5 milhões de
notas fiscais inidôneas de entrada escrituradas na contabilidade da IFC
COBRECOM no período fiscalizado (2013 a 2015).
A empresa foi intimada por diversas vezes a apresentar cópia do “Registro de
Controle de Produção e do Estoque”, conforme artigos 444 e 461 do RIPI/2010,
de forma discriminada/segregada de seus estabelecimentos industriais, e que
contivessem informações dos itens NCMs 7043.11.00, 7404.00.00, 7408.11.00,
7408.19.00 e 8544.49.00. O objetivo da intimação era verificar a utilização das
matérias primas nos produtos vendidos pela empresa, verificando a origem,
quantidade e valor unitário da matéria prima utilizada na produção.
As intimações não foram atendidas, muito embora se verifique que mantinha
um rigoroso controle de materiais (matérias-primas, produtos intermediários e
acabados) através de etiquetas contendo código denominado pela empresa de
“UNMOV”, além de controle de toda a sucata gerada no processo produtivo.
Feita esta breve introdução, é possível analisar as duas infrações identificadas:
1 – Emissão e escrituração de notas frias
Esta infração se deu de duas maneiras distintas na linha do tempo.
Em um primeiro momento, de 2013 a 2014 o modus operandi principal
identificado foi o da quebra da cadeia produtiva na transferência de produtos do
FILIAL MS para a MATRIZ SP, utilizando-se das empresas noteiras ou
simulações com o GRUPO ICA.
Em diligências às unidades fabris apurou-se que toda a importação de cátodo de
cobre, realizada majoritariamente pelo Porto de Santos, é feita diretamente pela
FILIAL MS (onde se encontra a laminação) e que toda a produção de vergalhão
de cobre que não é utilizada pela FILIAL MS é transferida para a MATRIZ ITU
(ambas unidades executam a trefilação). Esquema do processo produtivo se
encontra à fl. 152. Tal transferência é realizada por meio de carretas da própria
empresa, que sai do Porto de Santos com cátodo de cobre com destino a Três
Lagoas/MS, e retorna com as mercadorias de transferência de Três Lagoas/MS
para Itu/SP.
Fl. 149149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

De acordo com JOSÉ EDUARDO GONÇALVES (fls. 1634-1635),
funcionário da IFC COBRECOM – FILIAL MS, e que trabalha no setor de
expedição desde 2013, início do período fiscalizado, o vergalhão de cobre que
sai da fábrica de Três Lagoas/MS é exclusivamente para ser transferido para a
matriz em Itu/SP, não havendo venda de vergalhão para terceiros.
Ocorre que também há registro de vendas de vergalhão de cobre da FILIAL MS
entre 09/2013 a 07/2014, para as noteiras LOOK METAIS, LINGOMETAL e
DAFMETAL, além do GRUPO ICA. Neste período, o faturamento médio da
FILIAL MS salta para milhões de reais por mês, chegando ao pico de R$ 21,84
milhões em 12/2013, ante uma média de R$ 84 mil/mês em 2013 e R$ 109
mil/mês em 2014.
Para diminuir a quantidade de tributos pagos, ao transferir principalmente
vergalhão de cobre da FILIAL MS para a MATRIZ SP, a IFC COBRECOM
simula uma venda da FILIAL MS para uma noteira no estado de SP, e depois
simula uma compra da MATRIZ SP do mesmo produto proveniente de uma
empresa noteira. Já a simulação de venda de sucata pela MATRIZ SP para as
noteiras tem a função de dar lastro para o retorno do dinheiro para a conta da
própria IFC COBRECOM, conforme também demonstrado no relatório.
Em que pese o benefício principal desta fraude ser o aproveitamento de créditos
indevidos de ICMS (conforme esquematizado na fl. 157), a quebra da cadeia
produtiva provoca reflexos na apuração dos tributos PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL, sendo estes últimos pelo aumento de custos na contabilidade.
E se no período de 2013 a 2014 as noteiras "compraram" 7.298.920 Kg de
vergalhão de cobre da FILIAL-MS, no período a IFC COBRECOM –
MATRIZ-SP adquiriu das noteiras o total de aproximadamente 24.431.521
kg. Isso significa que aproximadamente 17.132 toneladas não tiveram origem
da FILIAL MS, mas de simples introdução de notas frias de aquisição, o que se
tornou o modus operandi em 2015.
É que o governo de SP deixou de reconhecer os benefícios fiscais concedidos
pelo Estado do MS e, por conseguinte, a alíquota interestadual de ICMS de 4%,
o que reduziu significativamente os ganhos com a quebra da cadeia.
Assim, se já atuava também desta maneira em 2013 e 2014, a partir de 2015, a
IFC COBRECOM utiliza-se exclusivamente de uma fraude mais simples,
apenas adquirindo notas frias de fios e vergalhões de cobre, que geram créditos
tributários, e simulando a venda de sucata (que não é tributada) para que o
dinheiro possa retornar para a própria empresa. Para tanto, utiliza-se das
noteiras e do GRUPO ICA. Exemplifica com uma operação real:
(1)
IFC COBRECOM simula compra cobre trefilado da
EXTRA LIGAS (NF-e 3810 e 3835), escriturando créditos em
novembro/2014 de R$ 8.988,35 de PIS e R$ 41.400,88 de COFINS
referente à NF-e 3810, e de R$ 8.947,70 de PIS e R$ 41.213,66 de
COFINS referente NF 3835 – total escriturado de créditos a
recuperar referente às duas NF-e: R$ 17.936,05 de PIS e R$
82.614,54 de COFINS;
(2)
IFC COBRECOM simula venda de sucata de cobre para
SIMETAL, livre de tributos federais;
Fl. 149150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

(3)
IFC COBRECOM paga pela compra simulada da EXTRA
LIGAS;
(4)
EXTRA LIGAS recebe dinheiro e emite cheque para
desconto na boca do caixa com operação na sequência de
“depósito em dinheiro” na conta da IFC COBRECOM;
(5)
IFC COBRECOM escritura “depósito em dinheiro”
como pagamento das vendas simuladas de sucata para SIMETAL.
O modus operandi em 2015 pode ser desta forma sintetizado:

A separação das operações reais e fictícias era tão evidente que até os contatos
comerciais nas NF-e eram diferentes. Quando se tratavam de notas frias
emitidas pelas noteiras, o contato era o de CHARLES GOMES
(charles@domboscometais.com.br), funcionário da DOM BOSCO que trabalha
junto com JACKSON DO SANTOS em São Paulo e que segundo ÉRICA
POVOA (funcionária da EXTRA LIGAS) era o responsável por solicitar as
notas frias. Já nas notas emitidas relativas a fornecedores reais o contato aposto
era
o
de
DENISE
BONANNI
(denise@cobrecom.com.br),
gerente
administrativa responsável pela área contábil e fiscal da IFC COBRECOM, e
que trabalha na sede da empresa, em Itu/SP.
2-
Não contabilização de receitas - caixa 2
A empresa também se utilizava da conta bancária da noteira EXTRA LIGAS
para operar caixa 2 com recursos provenientes principalmente de vendas sem a
emissão da respectiva nota fiscal.
Foram encontrados depósitos bancários em cheques na conta da EXTRA
LIGAS provenientes de 2.696 CNPJs que possuem como atividade empresarial
a revenda de materiais elétricos, bem como 620 CPFs de pessoas ligadas à esta
atividade (sócios de empresas, ou familiares de sócios de empresas do ramo),
totalizam R$ 38,4 milhões de créditos entre 2013 e 2015. A relação de quanto
cada um dos CNPJs e CPFs enviou à conta da EXTRA LIGAS encontra-se
detalhada nas fls. 2175-2643.
Foi utilizada a técnica de auditoria de circularização e todos os clientes
intimados apresentaram o mesmo padrão (pagavam com cheques as compras
efetuadas da IFC COBRECOM que não tinham nota fiscal).
Assim, foi identificado um caixa 2 de R$ 38.576.614,81 no período fiscalizado
(2013 a 2015), fruto de recebíveis de vendas não contabilizadas pela empresa
IFC COBRECOM (efetuadas sem a respectiva emissão de NF-e). Tal valor foi
considerado receitas da atividade para arbitramento do lucro da empresa no
período.
Fl. 149151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Da EXTRA LIGAS
A fiscalização da IFC COBRECOM transcorreu conjuntamente com a
fiscalização da EXTRA LIGAS, considerada a principal empresa "noteira" do
grupo, de forma que fosse possível entender o modus operandi do GRUPO
COBRECOM. Em diligência ao endereço cadastral da EXTRA LIGAS em
28/04/2016, observou-se que a mesma encontrava-se desativada. Nesta data e
local houve oitiva de sócio formal da empresa, LUIZ ROBERTO FARIA DE
OLIVEIRA (termo de declaração - fls. 217-219 e termo de constatação - fls
220- 223). Foi ainda, lavrado Termo de Retenção (fl. 225), em conformidade
com o art. 915 do RIR/99, de alguns poucos documentos que ainda se
encontravam no local, para serem examinados posteriormente fora do
estabelecimento do sujeito passivo. A empresa e o sócio foram intimados pela
fiscalização a apresentar documentos e esclarecimentos inúmeras vezes, sem
nenhum atendimento. Por meio de RMF foi obtida a movimentação financeira
da mesma.
Verificou-se que a empresa foi constituída inicialmente sob a razão social G G
A P USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 02/12/1994. Em 13
de julho de 2010 houve uma alteração contratual em que a razão social passa a
ser EXTRA LIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA,
mudança de endereço para o galpão em Itaquaquecetuba/SP, além da entrada de
novos sócios na empresa: LUIZ ROBERTO FARIA DE OLIVEIRA, CPF
697.154.168-53,
e
ANTONIO
PEREIRA
DOS
SANTOS,
CPF
353.226.298-31. Em 17 de agosto de 2010, tais informações são alteradas no
CNPJ, a pedido do contribuinte, sendo incluídas no cadastro através de
solicitação do técnico contábil CLAUDIO GRECCO JUNIOR, CPF
091.201.958-18.
Ocorre que o suposto sócio ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS faleceu em
12/07/2010, conforme certidão de óbito (fl. 1688) na qual se declara inclusive
que o de cujus não deixa bens a inventariar. Em um segundo momento, foi
protocolado na JUCESP, em 02/09/2010, uma alteração contratual (fls. 1689-
1697) retirando ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS da sociedade, firmada
por este. Portanto, evidente a fraude, já que o mesmo não poderia ter assinado
tal documento em data posterior ao seu falecimento.
CLAUDIO GRECCO JR (da GRECCO CONSULTORIA CONTÁBIL),
sobrinho de LUIZ FARIA, responsável por solicitar as alterações cadastrais
junto à RFB, é um dos encarregados pela “contabilidade” das NOTEIRAS do
GRUPO COBRECOM, sendo também indicado como responsável solidário.
Dos documentos apreendidos na sede da EXTRA LIGAS destacam-se:
 7 boletos da empresa MGA BRASIL CONSULTORIA E
SOFTWARES LTDA, CNPJ 06.169.891/0001-90, emitidos contra a
empresa
LOOK
METAIS,
acompanhados
dos
respectivos
comprovantes de pagamentos realizados pela conta bancária da
EXTRA LIGAS;
 9 notas fiscais de serviços emitidos pela empresa MGA BRASIL
tendo como tomador de serviços a LOOK METAIS em que constam o
telefone e e-mail da DITOFERRO;
 Recibos de pagamento de aluguel do galpão da LOOK METAIS;
Fl. 149152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

 Conta de energia elétrica da Eletropaulo em nome da pessoa física
JONATHAS FERNANDES DA SILVA, CPF 053.954.673-94,
sócio da LOOK METAIS (Anexo 054);
 Comprovante de endereço de GEORGINA FRANCO DA CRUZ,
CPF 298.205.508-23, outra sócia da LOOK METAIS (Anexo 055);
 Diversas DANFEs da empresa LOOK METAIS (como emissora e
como destinatária), sendo a grande maioria emitida pela empresa IFC
COBRECOM - FILIAL MS para a LOOK METAIS.
Em diligência ao endereço cadastral a fiscalização federal verificou que a
estrutura operacional da empresa era completamente incompatível com o
volume de operações declaradas. O que corrobora as constatações da SEFAZ-
SP em 2014, que em diligências encontrou os seguintes ativos no local:
• 1 forno de fundição pequeno;
• 25 moldes de fundição de lingotes sobrepostas em esteira rolante;
• 1 máquina para análise de metais (que não estava funcionando);
• 1 empilhadeira; e
• 2 caçambas de sucata vazias.
Ainda, em diligência realizada pela SEFAZ-SP em 17/11/2014 foi relatado que
a empresa estava com suas atividades paralisadas em razão do desabamento do
telhado do galpão. Ocorre que, a posteriori, foi constatado que nestes três dias
em que a empresa estava com as atividades paralisadas, emitiu em NF-e R$
7,26 milhões que tiveram como destinatário a IFC COBRECOM.
Em oitiva à SEFAZ-SP, o sócio de direito, Sr. Luiz Faria declarou uma
capacidade operacional muito menor à demonstrada nos documentos contábeis
fiscais. Afirmou dentre outras coisas que entre 2010 e 2014 a empresa operou
em três turnos, chegando a ter 11 funcionários e que não possui armazenagem
externa.
Já à fiscalização federal, o sócio, Sr. LUIZ FARIA, afirmou que apenas o CNPJ
foi adquirido por R$ 100.000,00 (sem maquinário) e o dinheiro para aquisição
teria partido de MAYCON. Disse que era este quem realizava os pagamentos da
empresa com cheques por ele assinados e que também assinava documentos por
ordens de MAYCON. Declarou que não participava da área comercial e
mostrou desconhecer clientes e fornecedores. Não faz menção à IFC
COBECOM, principal cliente e fornecedora da EXTRA LIGAS. Informou que
o volume mensal de compras da EXTRA LIGAS era em torno de R$ 3 milhões,
e que a empresa, no período de 2013 a 2014, faturava em média R$ 8 milhões a
R$ 9 milhões/mês, e movimentava em média aproximadamente R$
300.000,00/mês em contas bancárias.
Destaca os depoimentos (fls. 2012-2018, 2137-2142) da Sra. ÉRICA
JULIANA POVOA COSTA DA SILVA, CPF 277.463.448-28, que
trabalhou na EXTRALIGAS por toda sua existência e que, conforme
afirmado pelo sócio Sr. LUIZ FARIA, era responsável pelo financeiro e pela
emissão de notas fiscais. As declarações de Érica podem ser assim sintetizadas:
 emitia
NF-e
da
EXTRA
LIGAS
para
IFC
COBRECOM,
Fl. 149153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

GRANUCOBRE, BORESTE e PANORAMA;
 era orientada a solicitar notas fiscais de mercadoria para alguns
fornecedores, como forma de dar lastro para as notas fiscais de saída
emitidas pela EXTRA LIGAS;
 não considerava compatível o montante de notas fiscais emitidas com
o porte da empresa;
 a parte fabril da EXTRA LIGAS servia apenas para prestar serviços
de fundição para a PANORAMA (empresa de WILSON
BORTOLOTI), mas havia confusão patrimonial, pois a PANORAMA
pagava contas da EXTRA LIGAS;
 no seu auge a EXTRA LIGAS teve 10 funcionários;
 foi contratada por MAYCON MELO que apresentou o LUIZ FARIA
como seu representante;
 LUIZ FARIA era subordinado a MAYCON MELO se reportando
àquele, não era o dono da empresa, desempenhando funções típicas de
office boy;
 o mandante na parte técnica e operacional da EXTRA LIGAS era o Sr.
WILSON MIRANDA BORTOLOTI, CPF 043.796.518-00, da
empresa PANORAMA, e o mandante na área de emissão de notas
fiscais era o Sr. MAYCON RODRIGUES DE MELO, CPF
177.835.308-85;
 a empresa PANORAMA pagava contas da EXTRA LIGAS;
 a LOOK METAIS, DAFMETAL, SEVEN METAIS, SIMETAL,
DITOFERRO e LINGOMETAL eram empresas do MAYCON;
 já se encontrou com FABIANO RODRIGUES DE MELO, irmão de
MAYCON, para tratar de assuntos da DITOFERRO e SEVEN
METAIS;
 MARIZA PEREIRA TANGERINO era pessoa de confiança de
MAYCON, e trabalhava junto com FABIANO na Mooca, no
estabelecimento da DITOFERRO, no mesmo endereço da SEVEN
METAIS;
 ao emitir NF-e sem a circulação de mercadorias pela EXTRA LIGAS,
era MARIZA ou MAYCON quem informavam para quais empresas a
declarante deveria pedir NF-e para dar lastro às saídas;
 que a parte de CHARLES da BORESTE/IFC era a emissão das notas
fiscais e duplicatas sem registro no banco no final do mês. A emissão
das duplicatas já ia com a confirmação do recebimento dos valores;
 nunca presenciou negociações comerciais na empresa (por exemplo,
negociações de compras ou vendas);
Fl. 149154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

 os técnicos contábeis CLAUDIO GRECCO JUNIOR e LOURDES
APARECIDA MOYSES eram os responsáveis pela contabilidade de
empresas do MAYCON.
Em completa dissonância com as afirmações do sócio LUIZ FARIA, da
documentação analisada, constatou-se que nos anos de 2013 e 2014, a empresa
teria adquirido mais de R$ 846 milhões em mercadorias, bem como
movimentado em sua conta bancária mais de meio bilhão de reais. Além disso,
mesmo tendo a inscrição estadual cassada no final de 2014, ficando impedida de
emitir NF-e, ainda assim movimentou mais de R$ 65 milhões em conta bancária
no ano seguinte (2015).
Verificou-se que a empresa de fato chegou a ter no máximo 11 funcionários, o
que ocorreu em 2014. E nos dizeres da fiscalização, a despeito de sua pequena
estrutura operacional, desde que seu controle passou ao GRUPO COBRECOM,
seu faturamento cresceu de forma vertiginosa:

Além da incompatibilidade do faturamento com a capacidade operacional, em
consulta à JUCESP constatou-se que o capital social da empresa era
de apenas R$ 100.000,00, portanto, também totalmente incompatível com os
déficits operacionais que apresentava:

Relata ainda que o batimento de notas fiscais de entrada e saída, indicam que
em alguns momentos, a empresa teria estoque negativo. Informa que no
momento da última diligência realizada pela SEFAZ-SP no estabelecimento em
2014 foi verificado que o estoque se restringia apenas a uma pilha de sucata,
mas analisando-se notas de entradas e saídas, deveria haver um estoque de
mercadorias em valor aproximado de R$ 174 milhões, correspondentes a
aproximadamente 14.478 toneladas de produtos de cobre e suas ligas em
estoque.
As notas indicavam como transportador O PRÓPRIO, de maneira a não permitir
a conferência com terceiros dos efetivos transportes de mercadorias
correspondentes às notas.
Afirma a equipe fiscal que no período de janeiro/2013 a novembro/2014 a
EXTRA LIGAS emitiu R$ 410.278.147,33 em notas frias para a IFC
Fl. 149155
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

COBRECOM. No depoimento da ex-funcionária ÉRICA percebe-se que ela
enxerga as empresas IFC COBRECOM e BORESTE como uma única empresa.
Declara que sempre tratou em nome de ambas as empresas com CHARLES
JOSE GOMES, CPF 473.654.634-49, funcionário registrado pela DOM
BOSCO. As duas empresas somadas representam 68% das notas de saída da
EXTRA LIGAS (R$ 455,32 milhões) no período 2013-2014.
E para cada NF-e que a EXTRA LIGAS emite para a IFC COBRECOM,
constatou-se que terceiras empresas emitem, na mesma data, uma NF-e com a
mesma quantidade de produtos para a EXTRA LIGAS. Tal comportamento
visava a dar lastro para as operações da EXTRA LIGAS e é relatado por ÉRICA
POVOA, funcionária que trabalhava emitindo as NF-e pela EXTRA LIGAS.
Demonstra que das supostas fornecedoras da EXTRA LIGAS constam inúmeras
empresas com cadastro cancelado por não terem sido localizadas e empresa cuja
constituição foi cancelada pela junta comercial em razão de falsidade ideológica
no ato constitutivo. Dentre as fornecedoras foram encontradas 69,73% das notas
fiscais emitidas por empresa com o cadastro nulo na SEFAZ/SP, 4,31% inapto,
1,68% suspenso e ainda, 6,89% das notas fiscais emitidas por empresa com
cadastro na SEFAZ/RJ “desativada de ofício”. Assim, um total de 83,12% de
notas fiscais foram emitidas por contribuintes com restrições cadastrais nos
Fiscos Estaduais. Ressalta a participação de CLAUDIO GRECCO JR na
constituição de algumas destas empresas.
Com relação à
MOGI METAIS
COMERCIAL EIRELI, CNPJ
18.062.082/0001-64, suposta fornecedora da EXTRA LIGAS, houve oitiva da
sócia, Maria do Perpétuo Socorro Moura Ibiapina, CPF 293.186.278-90, que
declarou desconhecer a empresa, que é auxiliar de limpeza e que a assinatura no
contrato social arquivado na junta comercial não é sua.
Já com relação à suposta fornecedora TREIS E INDUSTRIA, o sócio da
EXTRA LIGAS, SR. LUIZ FARIA declarou à fiscalização federal que nunca
ouviu falar da mesma. Sócio da aludida empresa prestou declaração (fls. 1951-
1952) afirmando só ter aceitado ser fornecedor de empresa com evidente
incapacidade operacional em razão da amizade de longa data (mais de 25 anos)
entre os sócios desta empresa e JACKSON DOS SANTOS que afirmou garantir
pessoalmente os negócios.
Analisando a movimentação financeira atípica da EXTRA LIGAS a fiscalização
concluiu que a empresa era utilizada para viabilizar o caixa 2 bem como lavar
dinheiro proveniente de outras infrações perpetuadas pelo GRUPO
COBRECOM.
Embora supostamente tenha tido relações comerciais com 298 CNPJs distintos,
seja comprando ou vendendo no período de 2013 e 2014, realizou operações
financeiras envolvendo mais de 7.400 CNPJs e mais de 10.200 CPFs distintos.
A conta corrente mantida junto ao Bradesco (ag. 0559 c/c 52678-9) era
destinada a manter as operações da EXTRA LIGAS. Esta conta era operada
principalmente pela funcionária ERICA POVOA para pagamentos das contas
ordinárias da empresa. Recebeu no período créditos de R$ 27,11 milhões dos
quais R$ 14,57 milhões vieram de outra empresas do GRUPO COBRECOM, a
maioria da PANORAMA e outros R$ 5,88 milhões vem da outra conta da
empresa, utilizada como caixa 2 do grupo, tudo conforme tabela de fl. 44. Ainda
Fl. 149156
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

15,5% dos créditos nesta conta provém de terceiras pessoas, sendo a maioria
sem relação comercial com a empresa.
Quanto ao destino dos valores depositados nesta conta, verifica-se que parte do
dinheiro foi utilizada para pagar funcionários de empresas do grupo, assim
como enviado para as mesmas ou pessoas naturais integrantes do grupo:

Sustenta a fiscalização que a outra conta corrente mantida junto ao Bradesco
(ag. 0559 c/c 54520-1) era utilizada principalmente para operar o caixa 2 das
empresas reais beneficiárias do GRUPO COBRECOM e a partir dela que
seriam distribuídos aos integrantes da organização grande parte dos rendimentos
obtidos através das fraudes e crimes cometidos – R$ 19 milhões só no período
de 2013 a 2015 e saindo de uma única empresa de fachada. Esta conta era
movimentada principalmente pelo operador do grupo WILSON BORTOLOTI,
a mando de JACKSON DOS SANTOS (principal beneficiário).
Intimados os gerentes responsáveis pelas contas no Bradesco, constatou-se que
WILSON movimentava as contas da PANORAMA formalmente e da EXTRA
LIGAS por meio de cheques assinados em branco, que para compensação
necessitavam da aprovação de WILSON, conforme o "de acordo" constante no
verso do cheque de fls. 53. No verso do cheque também constava a observação
"Folha Pagto". Ao observar a fita-detalhe do caixa, verificou-se que em verdade
tal cheque não foi efetivamente sacado, sendo o valor idêntico depositado em 31
contas de funcionários da DOM BOSCO e também na conta de JACIRA
PEREIRA DOS SANTOS, irmã de JACKSON DOS SANTOS, conforme fls.
54-55. Tal exemplo, comprovaria a utilização da conta de caixa 2 para pagar
funcionários de outra empresa do grupo "por fora".
Fl. 149157
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Quanto à origem dos recursos depositados nesta conta tem-se o seguinte
resumo:

Logo se observa que 75,3% dos recursos provêm de empresas do próprio
GRUPO COBRECOM. Isto ocorre porque não passam de simulações de
pagamentos, efetuadas para gerar movimentação financeira nas empresas de
fachada, bem como de envio de dinheiro amparado em nota fria para que fosse
lavado e distribuído aos integrantes do grupo, ou para aquisição de bens, como
carros.
Para exemplificar o modus operandi do ilícito tributário que tem a EXTRA
LIGAS como uma das protagonistas, toma por exemplo duas notas fiscais
emitidas por ela em 17/11/2014, dia em que a SEFAZ-SP constatou que a
empresa estava com suas atividades interrompidas. De acordo com a
contabilidade (ECD) da IFC COBRECOM, o pagamento da NF-e 3835, no
valor de R$ 542.284,94, ocorreu por transferência bancária em 03/03/2015, sem
qualquer acréscimo de juros ou multa por atraso de pagamento. No mesmo dia
também é feita a quitação da NF-e 3810, no valor de R$ 544.748,42, cuja
duplicata venceu em 18/02/2015, mas também foi paga sem qualquer acréscimo
de juros ou multa por atraso.
Quanto ao destino dos valores, a maior parte foi depositado pela EXTRA
LIGAS de volta na conta da IFC COBRECOM através de cheque descontado na
boca de caixa. Um segundo cheque, no 7120, também foi descontado na boca do
Fl. 149158
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

caixa, e os recursos depositados na conta da FORTALEZA RECICLAGEM
(empresa fantasma) e RAINHA & BELLO (fornecedor de sucata da empresa
DOM BOSCO). Por fim, temos um TED para a conta da PANORAMA.

O cheque emitido por Extra Ligas no valor de R$ 814.171,82 é sacado no caixa
e os recursos imediatamente depositados na conta da IFC COBRECOM na
mesma agência em duas parcelas: R$ 460.569,34 e 353.602,48. No mesmo dia
03/03/2015, tais recursos são registrados na contabilidade da IFC COBRECOM
como pagamento das NF-e nos 104396 (R$ 460.569,34) e 104399 (R$
353.602,48) em que supostamente a IFC COBRECOM teria vendido sucata de
cobre para a noteira do grupo, SIMETAL. Somente nas operações relativas a
estas duas notas fiscais, a empresa se credita indevidamente de PIS e COFINS e
reduz a base de cálculo de IRPJ e CSLL, deixando de arrecadar R$ 100.550,59
em tributos federais.
A empresa FORTALEZA é fantasma, embora baixada na junta comercial,
continuou operando vultosos valores, principalmente com o GRUPO ICA e
GRUPO COBRECOM.
Sobre os pagamentos à empresa RAINHA & BELO feitos pela EXTRA
LIGAS, foi realizada oitiva com MARCOS RAINHA (fls, 2167-2169),
administrador das empresas do Grupo Rainha. Questionado sobre o fato de os
valores depositados em favor de sua empresa serem bem superiores aos
constantes em notas fiscais de vendas, MARCOS RAINHA afirmou que os
recebimentos eram decorrentes da venda de sucata de metal não ferroso para
JACKSON DOS SANTOS, material que sempre era entregue na zona leste de
São Paulo, nunca em Itaquaquecetuba. Declarou que Jackson informava para
qual empresa deveria emitir as notas fiscais e que emitiu notas para a
EXTRA LIGAS. Conclui a fiscalização que esta diferença seria referente a
compras não contabilizadas da DOM BOSCO e METALFORTE.
Demonstrado que as operações intragrupo são pagamentos simulados, assim
como os créditos recebidos dos integrantes do GRUPO COBRECOM e das
operações simuladas com outros grupos (ICA e MRM – ambos demonstrados
nos processos 16095- 720.252/2017-33 e 16095.720226/2017-13), foram
analisados os créditos efetuados na c/c 54520-1 do Bradesco, expurgado os
R$484.290.142,15 de pagamentos simulados:
Fl. 149159
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Ocorre ainda que não é admitido, em razão de normas técnicas, a utilização de
sucata de cobre para fabricação de fios e condutores, incluindo a sucata
produzida pela própria empresa, que é vendida para outras empresas do GRUPO
COBRECOM ou terceiros. Com exceção da IFC COBRECOM, todas as outras
utilizam sucatas como matéria prima em seus processos produtivos. Logo, não
sendo possível identificar com exatidão quais dos recursos ligados às operações
envolvendo sucata pertencem a qual das empresas do GRUPO COBRECOM,
foram
descartados
os
recursos
“SUCATEIROS”,
“TERCEIROS
IDENTIFICADOS”, “ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS” e “OUTRAS
ORIGENS” de como sendo caixa 2 da IFC COBRECOM (é caixa 2 do
grupo, mas não especificamente da fiscalizada IFC COBRECOM).
Por outro lado, a IFC COBRECOM é a única empresa do grupo que trabalha
com a venda de fios e condutores. Assim, dentre os milhares de CNPJs que
remetem dinheiro para a c/c 54520-1, foram separados todos aqueles que
possuem os seguintes CNAEs, relacionados à revenda de material elétrico:
•
46.73-7
Comércio
atacadista
de
material
elétrico
(COMERCIO
ATACADISTA);
• 47.42-3 Comércio varejista de material elétrico (COMERCIO VAREJISTA);
• 47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e mat. de construção
(VAREJISTA MAT CONSTRUCAO);
• 47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos não especificados antes
(COM. VAR. OUTROS).
Somando todas as empresas com os CNAEs acima, foram identificados
recebimentos de recursos que totalizam R$ 38,4 milhões (29,8%) entre 2013 e
2015. Diante de tal fato, foi realizada circularização da empresa atacadista que
mais enviou dinheiro, bem como das duas empresas varejista que mais enviaram
recursos à conta da EXTRA LIGAS:
• R J NASCIMENTO - EPP (59.472.902/0001-73) - enviou R$ 4.182.772,26 –
atacadista de material elétrico responsável por 51,5% dos recursos enviados por
comércio atacadista;
•
FERRARI
MATERIAIS
ELETRICOS
SOROCABA
LTDA
(61.285.870/0001-49) – enviou R$ 1.127.349,51 – varejista de material elétrico
responsável por 6,9% dos recursos enviados por comércio varejista;
Fl. 149160
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

• ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.258.479/0001-59) –
enviou R$ 795.881,29 – varejista de material elétrico responsável por 4,9% dos
recursos enviados por comércio varejista.
A empresa R J NASCIMENTO informou (fls. 2655-2659) que “jamais houve
qualquer tipo de contato e ou transação comercial / negocial com a empresa
[...] EXTRA LIGAS”. Ainda, que atua como revendedora / distribuidora de fios e
cabos elétricos, e que todos os cheques questionados foram repassados à
empresa IFC COBRECOM como pagamento de material adquirido para
revenda. Intimada a relacionar os 290 cheques da R J NASCIMENTO com as
respectivas NF-e de compra da IFC COBRECOM, a empresa informou que não
seria possível, pois referiam-se a compras das quais não eram enviadas notas
fiscais.
A empresa FERRARI MATERIAIS ELETRICOS informou (fls 2665-2667)
que “jamais realizou qualquer transação com a contribuinte fiscalizada EXTRA
LIGAS” e “que sequer conhece” tal empresa. Ainda, que todos os cheques
questionados se referem a pagamentos de compras de mercadorias, e foram
emitidos e entregues ao fornecedor IFC COBRECOM, na matriz em Itu/SP, nas
mãos de GUSTAVO RUAS (juntou declaração de GUSTAVO, com firma
reconhecida, confirmando os fatos alegados - fls. 2707-2708).
A empresa ELETRIVAL informou (fl. 2797) que todos os cheques
questionados se referem a “pagamento de notas fiscais de compra de
mercadorias para revenda” da empresa IFC COBRECOM, e que todos os
cheques foram entregues na matriz da empresa em Itu/SP. Apresenta cópias de
notas fiscais aleatórias, para as quais houve pagamento com boleto e
escrituração na IFC COBRECOM, nenhuma delas, portanto, se referindo aos
121 cheques emitidos.
Em diligência à matriz da IFC COBRECOM na cidade de Itu/SP, no dia
30/04/2018, a gerente administrativa DENISE APARECIDA PEREIRA
BONANNI, CPF 105.989.228-65, informou ser a responsável, dentre outros
setores, do faturamento, de contas a receber, e do contábil e fiscal (Anexo 033).
Ainda, que o meio de pagamento padrão da empresa é a emissão de boletos
bancários para os clientes.
Ao longo do período fiscalizado, as empresas R J NASCIMENTO, FERRARI e
ELETRIVAL repassaram juntas, no mínimo, 479 cheques3 à IFC
COBRECOM, que totalizam R$ 6,1 milhões de reais. Nenhum destes 479
cheques foi escriturado na contabilidade da IFC COBRECOM, enquanto todas
as duplicatas/boletos referentes às notas fiscais emitidas encontram-se
devidamente escrituradas.
Assim, considerando a amostra selecionada no processo de auditoria, em que
todos apresentaram o mesmo padrão (pagamentos com cheques para pedidos
entregues sem nota fiscal), inferiu-se que toda a população também apresenta o
mesmo comportamento. Logo, considerou-se que os R$ 38.433.525,57
depositados na c/c 54520- 1 da EXTRA LIGAS tratam-se de recebíveis de
vendas não contabilizadas pela empresa IFC COBRECOM, assim como os R$
143.089,24 provenientes de CNPJs e CPF ligados a representação comercial,
alguns inclusive constando no próprio sítio da internet da IFC COBRECOM
como representante comercial da empresa.
Fl. 149161
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Com relação ao destino dos recursos movimentados nestas contas, novamente a
grande maioria dos recursos (53,1%) é destinado às empresas do próprio
GRUPO COBRECOM ou simulação de pagamento com terceiros grupos
econômicos. Expurgado estes destinos, temos a distribuição de pouco mais de
R$ 300 milhões do caixa 2 do GRUPO COBRECOM para diversas finalidades,
como a seguir demonstrado:

Foi identificada a transferência de R$ 19 milhões diretamente para a conta de
integrantes do GRUPO COBRECOM (incluindo recursos transferidos a
familiares e/ou empresas ligadas a eles) – lembrando que já tinham sido
identificados o envio de R$ 1,53 milhões da c/c 52678-9. Tais recursos foram
atribuídos como distribuição de lucros não contabilizados aos integrantes do
grupo (a discriminação dos recursos recebidos por cada integrante do GRUPO
COBRECOM.
Temos também despesas pessoais de JACKSON DOS SANTOS e WILSON
BORTOLOTI sendo pagas através desta conta (total de R$ 97.023,17 – fls.
2985-2987) Ambos quitaram guias de DARFs do IRPF 2014 A.C. 2013 com o
dinheiro de caixa 2 (fls. 2978-2992). Prova concludente que JACKSON
controlava a EXTRA LIGAS, através de seu operador WILSON, é o pagamento
do salário de 5 empregados pessoais (domésticos) mantidos por ele. Tais
pagamentos foram feitos por vários meses, de forma sistemática, não
configurando uma situação de exceção.
Outra destinação dos recursos do caixa 2 é o pagamento de salário “por fora” de
vários empregados das empresas do GRUPO COBRECOM. Como já foi
Fl. 149162
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

apresentado neste relatório, em alguns cheques tinha inclusive a anotação
“Folha Pagto” no verso. O montante de R$ 4.475.247,62 foi destinado ao
pagamento de salário “por fora” de funcionários da IFC COBRECOM, DOM
BOSCO, BORESTE e PANORAMA (fls. 2143-2149, 2993-3056), além de
funcionários das noteiras LOOK METAIS (fls. 2150-2151).
Desta conta foi feito o pagamento da compra um veículo Kia Carnival pela
METALDEFORTE (fls. 3095-3097).
Por fim, temos pagamento a representantes comerciais da IFC COBRECOM
(3057-3062), bem como despesas de outras empresas do grupo ou ligadas aos
seus integrantes (3063-3097), e pagamentos para sucateiros, referente à
aquisição de sucata também por empresas do grupo.
Todos estes pagamentos corroboram a tese da fiscalização e seriam prova de
que, apesar de as empresas aparentarem serem entidades independentes, são na
realidade membros de um grupo econômico de fato, denominado neste relatório
de GRUPO COBRECOM, bem como a c/c 54520-1 da agência 0559 do
Bradesco seria utilizada para operar caixa 2 das empresas reais beneficiárias do
GRUPO COBRECOM, com vistas a distribuição de lucros não contabilizados
aos integrantes, pagamentos de compras sem nota, aquisição de bens,
pagamento de despesas pessoais, etc.
A equipe fiscal identificou ainda uma terceira conta (c/c 31739156 do Citibank)
cujas transações são preponderantemente com empresas e integrantes do grupo.
Foram mapeadas transferências para MAYCON, LUIZ FARIA e CLAUDIO
GRECCO, bem como o pagamento de um Chevrolet Camaro em nome de
MAYCON e registrado em nome de sua mãe JACINTA (fls. 3098-3113) e de
um seguro de vida em nome de sua esposa (fls. 3114-3120). Também foram
identificados saques realizados por LUIZ FARIA e JOSÉ RODRIGUES DE
MELO (pai de MAYCON). A carência de informações fornecidas pelo banco
impediu que esta conta fosse relacionada de forma mais contundente às
operações irregulares da IFC COBRECOM.
Das demais empresas "NOTEIRAS"
As empresas de fachada, aqui denominadas de NOTEIRAS, apresentam
faturamento superior a R$ 100 milhões com um número reduzido de mão-de-
obra, na maioria das vezes inferior a 10 empregados, e sem imobilizado
(máquinas e equipamentos) compatível. Tem prejuízos acumulados de até
175.000 vezes o valor do capital social da empresa. Realizam compras em
volume muito superior ao de vendas (verificado em NF-e), e não mantêm
nenhuma mercadoria em estoque. Apresentam restrição cadastral no Fisco
Estadual, decorrente de detalhado trabalho deste, bem como seus principais
fornecedores também possuem restrições cadastrais nos Fiscos Estaduais
(nulidade, inaptidão, suspensão, etc.). Nenhum sócio das NOTEIRAS atendeu
às intimações realizadas pelos AFRFBs para explicarem a situação e
operacionalidade dos CNPJs de suas responsabilidades.
Tinham por objetivo a aquisição e ao repasse de notas frias, em flagrante
prejuízo ao erário público. Embora o maior benefício fosse em relação à
tributação estadual (ICSM), as empresas REAIS BENEFICIÁRIAS que
adquiriram as notas frias gozaram de créditos do PIS e da COFINS de forma
Fl. 149163
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

fraudulenta, além de terem aumentados seus custos com o claro intuito de
reduzir a tributação do IRPJ e CSLL.
As noteiras EXTRA LIGAS, DITOFERRO, LINGOMETAL, SEVEN
METAIS, LOOK METAIS, DAFMETAL, SIMETAL, OPEN METAIS e
ROYAL CROW se sucederam no tempo. Quando uma era descoberta pelo
Fisco Federal ou Estadual, outra logo era criada para substituí-la nas operações
fraudulentas do GRUPO COBRECOM. Analisando o período de 2012 a 2016, é
possível ver claramente a sucessão e criação de novas NOTEIRAS sempre que
o CNPJ ou Inscrição Estadual eram cassadas, já que isto inviabilizava a emissão
de novas NF-e inidôneas:

Alguns elementos permitem comprovar a relação entre as noteiras, formando o
GRUPO COBRECOM:
- tanto o contrato de locação do imóvel ocupado pela EXTRA LIGAS quanto o
da SEVEN METAIS teve assinatura originalmente de MAYCON DE MELO e
como fiadores DIEGO SANCHES BORTOLOTI, CPF 384.575.278-51, e
JULIANA SANCHES BORTOLOTI CIPRIANO, CPF 349.094.108-05, ambos
filhos de WILSON BORTOLOTI;
- a noteira DITOFERRO emitiu NF-e até 09/12/2013, quando então cessou a
emissão de notas frias por ter a inscrição estadual declarada nula pela
SEFAZ/SP. Por outro lado, a SIMETAL emitiu sua primeira NFe em
12/12/2013 (apenas 3 dias depois). O caminhão de placa AKG-3725 foi
transferido entre as empresas conforme documento de fls. 3762.
- DANILO COSTA, suposto sócio da DITOFERRO, que a constituiu com
capital social de R$ 100 mil, e faturou mais de R$ 183,4 milhões em 2013 foi
encontrado trabalhando como funcionário na LOOK METAIS processando
sucata para revenda.
- restou comprovado que conta bancária da EXTRA LIGAS foi utilizada para
pagar funcionários de diversas empresas do GRUPO COBRECOM, com
destaque para o funcionário MAIKON IURY PEREIRA DOS SANTOS que
registrado na já inativa empresa LOOK METAIS no período de 04/2014 a
04/2015 recebeu pagamentos regulares da EXTRA LIGAS de 07/2013 a
05/2015;
- ficou evidenciado que o dinheiro creditado em conta da EXTRA LIGAS foi
utilizado para pagar despesas de outras empresas do GRUPO COBRECOM,
além de despesas pessoais dos integrantes do grupo. Como exemplo tem-se os 7
boletos da empresa MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA,
CNPJ 06.169.891/0001-90, emitidos contra a empresa LOOK METAIS
encontrados no estabelecimento da EXTRA LIGAS e pagos por esta (fls. 2026-
2039);
Fl. 149164
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

- CLAUDIO GRECCO aparece como contador responsável de várias empresas
noteiras, a título exemplificativo, EXTRA LIGAS, SIMETAL, SEVEN
METAIS, ROYAL CROW e DITOFERRO, sendo também responsável ou seus
funcionários pela elaboração de contrato social e solicitação de abertura das
empresas junto à JUCESP, RFB e SEFAZ/SP;
- em alguns casos, diante do processo administrativo de cassação da Inscrição
Estadual das noteiras, o GRUPO COBRECOM impetrou Mandato de
Segurança na tentativa de reverter judicialmente a decisão administrativa. As
noteiras LINGOMETAL, SEVEN METAIS e SIMETAL foram todas
representadas pelo mesmo advogado, Dr. GILSON ANTONIO DE
CARVALHO, OAB/SP 178.183.
A seguir faz-se breve relato acerca de cada uma das demais noteiras do grupo.
A DITOFERRO é uma noteira do GRUPO COBRECOM que teve a inscrição
estadual declarada nula pela SEFAZ/SP, com efeitos retroativos a 07/12/2010,
por “inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição ou
indicação incorreta de sua localização”. Ademais, demonstra a fiscalização
que:
- a empresa, assim como a EXTRA LIGAS, foi registrada por CLAUDIO
GRECCO;
-cadastro junto a fornecedores da empresa, contém dados da LOOK metais;
- o próprio site da DITOFERRO informava telefone da LOOK METAIS como
contato comercial;
- ÉRICA POVOA testemunhou que a DITOFERRO era uma empresa de
MAYCON e que seu irmão FABIANO tratou com ela de assuntos afetos àquela
empresa, sendo que FABIANO trabalhava no escritório da DITOFERRO na
Mooca, no mesmo endereço da SEVEN METAIS;
- foi lavrada procuração pública (fls. 3134-3136) no Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais do 33o Subdistrito do Alto da Mooca (novamente na zona
leste de São Paulo), onde a DITOFERRO, na figura de seu sócio laranja
DANILO MARCOS PEREIRA COSTA, CPF 221.784.008- 84, confere a
MAYCON DE MELO e GLAUCO ROGÉRIO GALAN VIEIRA (cunhado de
FABIANO), CPF 270.203.268-03, amplos poderes para administrar a empresa;
- embora não tenha sido localizada pela SEFAZ-SP, a empresa teria faturado
pouco mais de R$ 183,4 milhões em 2013, conforme NF-e emitidas, sendo os
principais clientes empresas do próprio GRUPO COBRECOM e do GRUPO
GRANUCOBRE, também envolvido em esquemas de emissão e compra de
notas frias com simulação de pagamentos;
- obteve faturamento milionário sem nenhum funcionário contratado, e com
movimentação financeira 20 vezes inferior ao valor das notas fiscais;
- o sócio laranja DANILO COSTA trabalhava no estabelecimento da OPEN
METAIS;
- o batimento de notas de entrada e saída apura déficit operacional de R$
6.895.566,40, para um capital social de apenas R$ 100.000,00.
Fl. 149165
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Por sua vez, a LINGOMETAL teve a inscrição estadual declarada nula pela
SEFAZ/SP, com efeitos retroativos a partir de 22/02/2012, por “simulação de
existência do estabelecimento ou da empresa”. Foi verificado que:
- a restrição cadastral foi mantida pelo judiciário;
- o sócio CARLOS ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO, CPF
115.954.648-75, é residente em imóvel muito simples e humilde, é pintor sem
emprego fixo;
- a sócia LUCIMARA GUIOMAR GARCIA, CPF 347.359.498-95 é diarista,
sem emprego fixo;
- a partir de junho de 2012 a empresa emitiu R$ 270,77 milhões de NF-e,
movimentação incompatível com o quadro societário formado por interpostas
pessoas, e pelo ativo imobilizado encontrado no estabelecimento: um galpão
com algumas pilhas de sucatas e duas prensas hidráulicas alugadas;
- a LINGOMETAL manteve média de funcionários, segundo declarações
apresentadas, de no máximo 2 funcionários;
- somente com o batimento de notas fiscais de entrada e saída apura-se déficit
operacional de R$ 39.975.016,89, contratando com um capital social de apenas
R$ 300.000,00;
-
no
período
de
01/2013
a
09/2014
a
LINGOMETAL
adquiriu
aproximadamente 14.231.753,37 kg dos itens do Capítulo 74 da TIPI e vendeu
10.284.494,50 kg, de forma que deveria ter quase 4.000 toneladas de produtos
de “Cobre e suas formas” em estoque. Entretanto, na data da diligência no
estabelecimento da empresa pelo Fisco Estadual, a LINGOMETAL não
mantinha estoques.
A empresa SEVEN METAIS também foi classificada como noteira do grupo.
Teve sua inscrição estadual suspensa pela SEFAZ-SP, ato que foi confirmado
em decisão judicial transitada em julgado. Sobre a mesma apurou-se:
- o Agente Fiscal de Rendas da SEFAZ/SP constatou a existência de
estabelecimento com pequeno estoque de lingotes de alumínio e apenas dois
funcionários em atividade;
- em depoimento ao Fisco estadual, o sócio AMADEU JOAO DE CASTRO DA
SILVA, CPF 852.380.668-72 declarou que mora em comunidade de baixa renda
e que faz retiradas mensais de R$ 2 mil, que desconhece o capital social, a
propriedade do imóvel ou qualquer informação comercial ou financeira da
empresa. Afirma que o contador é CLAUDIO GRECCO JR.;
- intimado três vezes a comparecer na Receita Federal, o sócio não apresentou
resposta;
- LUIZ FARIA, sócio-laranja da EXTRA LIGAS, também já figurou como
sócio-laranja da SEVEN METAIS (fls. 3623-3633);
- em 2013, a SEVEN METAIS teve faturamento de R$ 9.795.343,29 com
apenas 1 trabalhador/mês (média). Já em 2014 o faturamento saltou para R$
98.412.453,75 com uma média de 4,5 trabalhadores/mês, e no ano seguinte,
Fl. 149166
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

2015, o faturamento totalizou R$ 14.124.153,92 apenas nos 2 primeiros meses
do ano,com uma média de 11,42 trabalhadores/mês;
- no período, apenas com o batimento de notas fiscais, apurou-se déficit
operacional de R$ 32.831.360,74, isto para uma empresa com capital social de
apenas R$ 100 mil.
- no período de 05/2013 a 02/2015, a SEVEN METAIS adquiriu
aproximadamente 8.425.399,5 kg dos itens do Capítulo 74 da TIPI e vendeu
5.351.151,5 kg de forma que mantivesse pelo menos 3.100 toneladas no estoque
de produtos de “Cobre e suas formas”. Entretanto, na diligência ao
estabelecimento da empresa pelo Fisco Estadual a SEVEN METAIS não
mantinha estoques destes itens;
- a maioria das empresas que afirmam ter vendido para a SEVEN METAIS
encontram-se com restrições cadastrais nos Fiscos Estaduais, apenas 20,64%
das compras da SEVEN METAIS tem origem de fornecedores com o cadastro
ativo nos Fiscos Estaduais.
A LOOKMETAIS é a noteira do GRUPO COBRECOM que teve o período de
vida mais curto – emitiu NF-e apenas por 5 meses, entre 09/2013 e 01/2014,
quando também teve a inscrição estadual declarada nula pela SEFAZ/SP, com
efeitos retroativos a data de constituição, por “simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa”. Foi verificado que:
- a constituição da empresa foi operacionalizada por LOURDES MOYSES,
técnica contábil que junto com seu cônjuge advogado, JOSE GABRIEL
MOYSES, são prestadores de serviços para o GRUPO COBRECOM;
- foram encontradas no estabelecimento da EXTRA LIGAS 5 (cinco) NFS-e
emitidas por LOURDES MOYSES tendo como tomador de serviços a LOOK
METAIS;
- conforme já relatado, foram encontrados diversos outros documentos da
LOOK METAIS no estabelecimento das EXTRA LIGAS, inclusive
comprovantes de pagamento de despesas de uma pela outra e DANFE's
emitidas pela empresa IFC COBRECOM - FILIAL MS para a LOOK METAIS;
- segundo depoimento de ÉRICA POVOA, esta empresa também era de
MAYCON MELO;
- emitiu NF-e de vendas por um período muito curto, apenas entre 09/2013 e
01/2014, mas no montante de R$ 12,8 milhões, embora não tivesse nenhum
funcionário no período;
- foram entregues GFIPs com apenas um funcionário por competência para o
período de 02/2014 a 09/2015, em que a empresa já estava com a inscrição
estadual suspensa e impedida de emitir NF-e. Um dos funcionários era
MAIKON IURY PEREIRA DOS SANTOS, que recebeu pagamentos regulares
da EXTRA LIGAS durante os meses de 07/2013 a 05/2015 (fl. 2150-2151);
- as informações fornecidas pelas instituições financeiras na DIMOF indicam
que no mesmo período a empresa teve crédito bancário de quase R$ 52,4
milhões, quatro vezes o valor das NF-e emitidas;
Fl. 149167
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

- batimento das notas de entrada e saídas indica um déficit operacional de R$
62.590.020,66, o que é irreal para uma empresa com capital social de R$ 100
mil;
- R$ 53,33 milhões em compras (70,7%) foram oriundas da IFC COBRECOM
– FILIAL MS, sempre de vergalhão ou fio de cobre em condições que não eram
as mesmas ofertadas aos demais clientes e nem comuns no mercado. Observe-se
que a primeira compra da LOOK METAIS, recém aberta e com pequeno capital
social, no valor de R$ 1.148.453,36 (NF-e nos 17664 e 17668), foi realizada
com prazo de pagamento de 90 dias e em parcela única.
Também a DAFMETAL teve a inscrição estadual declarada nula pela
SEFAZ/SP, com efeitos retroativos a 01/02/2013, por “simulação de existência
de estabelecimento ou da empresa”, ato que foi confirmado por decisão judicial.
Acerca desta empresa observou-se:
- em diligência fiscal realizada pelo Fisco Estadual em dezembro/2015 no
estabelecimento da DAFMETAL, foram encontrados apenas 3 funcionários e
que o imobilizado da empresa era composto por 1 espectrômetro, 1 esteira
pequena, 2 fornos, 1 caminhão e 1 empilhadeira, ativos incompatíveis com o
volume de mercadorias movimentados em 2013 (R$ 19.566.241,92), 2014 (R$
99.692.918,79) e 2015 (R$ 52.796.907,17). Por fim, não havia estoque de
mercadorias ou produtos acabados;
- a alteração contratual que transformou a DAFMETAL de uma Sociedade
Limitada (LTDA) para uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI) foi realizada pelo escritório contábil SATÉLITE ASSESSORIA
EMPRESARIAL, da contadora LOURDES APARECIDA MOYSES que presta
serviços ao GRUPO COBRECOM;
- foi realizada oitiva com o sócio FERDINANDO APARECIDO VENDITO,
CPF 561.053.718-53, e com o responsável pela administração geral da empresa,
CAUE GUSTAVO VENDITO, CPF 259.983.528-31. Ambos declararam que a
empresa trabalha com fundição de sucata de alumínio na média de 120
toneladas/mês e que também fazem compra e venda de cobre sem transitar pelo
estabelecimento;
- também foi ouvido URBANO JOSE DA SILVA, CPF 991.214.508-97,
motorista da DAFMETAL há cerca de 19 anos, declarou que a empresa trabalha
com sucata de alumínio e que não se recorda de qualquer outro material
recebido pela empresa;
- o sócio-administrador da empresa FERDINANDO VENDITO foi intimado
por três vezes, quedando-se inerte;
- observando-se os gráficos abaixo percebe-se um vertiginoso crescimento de
faturamento com redução do número médio de funcionários a partir de 2013:
Fl. 149168
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

- o citado crescimento no faturamento se fez acompanhado de um aumento
também das compras e do déficit operacional da empresa (considerando-se
apenas notas de entradas e saídas), tudo incompatível com um capital social de
apenas R$ 115 mil:

- conforme as NF-e emitidas, 2.000 toneladas de cobre (capítulo 74 da TIPI)
deveriam constar como estoque da empresa, entretanto, em diligência realizada
em abril de 2015 pelo Fisco Estadual, não havia estoques no estabelecimento da
DAFMETAL;
- mesmo a afirmação de “venda casada”, na qual a mercadoria não transita pelo
estabelecimento do vendedor, não explicaria a falta de estoques, pois, exige a
emissão de NF-e com CFOPs que indicam tal operação, o que não é o caso;
- a DAFMETAL adquire 85,7% de suas compras de empresas com
irregularidades cadastrais nos Fiscos Estaduais.
A SIMETAL foi mais uma das noteiras que teve a inscrição estadual declarada
nula pela SEFAZ/SP, com efeitos retroativos a 20/10/2011, por “simulação de
existência do estabelecimento ou da empresa”. Acerca desta empresa destacou-
se:
- o Agente Fiscal de Rendas da SEFAZ/SP constatou em diligência a existência
de um galpão com estoque composto por lingotes e sucata de alumínio, dois
caminhões estacionados e 4 pessoas;
- o sócio, FERNANDO EDUARDO ROSA, CPF 335.880.918-82, informou ao
Fisco Estadual que adquiriu a SIMETAL pelo valor de R$ 500.000,00 em
espécie e a vista, em novembro de 2013 (informação diverge da resposta do
Fl. 149169
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

sócio anterior, RONALDO MARQUES DA SILVA, CPF 174.457.508-86, que
afirmou ter recebido a quantia R$ 10.000,00 em espécie e parcelado em 6
vezes), informou ainda que 40% do faturamento vem do alumínio e 60% do
cobre, mas que não conhece os contatos de seus dois principais clientes;
- intimado a comparecer na Receita Federal, o sócio permaneceu omisso;
- a primeira nota fiscal emitida pela empresa foi em 2013, ano em que as
emissões totalizaram o valor R$ 501.255,50. Já em 2014, os valores de NF-e de
venda saltam para R$ 102.488.548,51, e em 2015 somam R$ 132.840.243,05;
- mais uma vez verifica-se que também os déficits operacionais são milionários,
totalmente incompatíveis com a estrutura física e com um capital social de
apenas R$ 20 mil:

- o batimento das notas fiscais de entradas e saídas indica que a empresa deveria
ter em seus estoques, 4.875 toneladas dos itens listados no Capítulo 74 da TIPI,
"cobre e suas formas" ao final de novembro de 2015, todavia em diligência do
Fisco Estadual realizada em 12/2015 não foi encontrado nenhum estoque de
cobre, da mesma forma na diligência realizada em 06/2014, quando deveria
haver 500 toneladas em estoque no estabelecimento e nada foi encontrado;
- mais uma vez se percebe que a maioria (73,06%) das compras da empresa tem
origem de fornecedores com alguma restrição cadastral nos Fiscos Estadual,
sendo as demais participantes do esquema fraudulento.
A OPEN METAIS teve a inscrição estadual declarada inapta pela SEFAZ/SP,
com efeitos retroativos a partir de 23/04/2014, por “não localização” .
Conforme processo RFB 10882.721723/2015-14 (anexo 110 destes autos), foi
realizada diligência por AFRFB no estabelecimento da OPEN METAIS no dia
18/06/2016. Em breve síntese relata:
- o estabelecimento é um galpão com 400 m2, com um escritório e
computadores. Foi encontrado ainda, um fardo de sucata com 1 m3 de volume.
Portanto, pelas informações a empresa não possuía estoques de produtos de
cobre no local.
- teve contato com duas pessoas que se identificaram como funcionários da
empresa: AYANE JUCIELLE LOPES DINIZ, CPF 087.282.964-27, e
DANILO MARCOS PEREIRA COSTA, CPF 221.784.008-84, este o suposto
sócio-administrador da DITOFERRO, outrora noteira do grupo, DANILO
informou que a atividade da empresa OPEN METAIS é a coleta e revenda de
sucata. Portanto, em tese, não comercializa produtos industrializados de cobre;
Foi encaminhada intimação ao sócio-administrador da empresa CRISROBSON
LIMA SILVA, CPF 305.007.588-08 que retornou devido à mudança de
endereço. O CPF foi suspenso em razão de irregularidade cadastral e assim
permaneceu.
Fl. 149170
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

O quadro que se desenha é o mesmo, empresa com capital social de apenas R$
72.400,00 e somente um funcionário, com operações e déficits milionários:

Também em relação aos estoques a conclusão é a mesma. Embora as notas
fiscais indicassem um estoque de 1.000 toneladas de produtos de cobre em
diligência nenhum produto de cobre foi localizado.
Por fim, ao analisar a situação cadastral dos fornecedores da OPEN METAIS,
encontramos mais uma vez uma situação inadmissível: mais de 75% das
compras efetuadas pela OPEN METAIS provém de empresas com restrições
cadastrais no Fisco Estadual.
A ROYAL CROW teve a inscrição estadual suspensa pela SEFAZ/SP por
“não localização”. Em diligência do Fisco Estadual, a empresa já não se
localizava no endereço cadastral.
A Receita Federal encaminhou intimação ao sócio-administrador da empresa
MARCOS LUIZ PROENCA, CPF 147.440.368-99 que retornou devido à
mudança de endereço. O CPF foi suspenso em razão de irregularidade cadastral
e assim permaneceu.
A ROYAL CROW teve faturamento de maio de 2015 a junho de 2016, e cuja
média mensal supera os R$ 10 milhões (em 2015 teve faturamento de R$
53.754.646,29 e em 2016 R$ 75.498.765,93), mas neste breve período de sua
existência não teve funcionários registrados. Com seus R$ 300.000,00 de capital
social apurou no período um déficit operacional de R$ 52.401.692,71.
Novamente percebe-se que a maioria (65,22%) das compras da empresa tem
origem de fornecedores com alguma restrição cadastral nos Fiscos Estadual,
sendo as demais fornecedoras, participantes do esquema fraudulento.
Das operações simuladas com o GRUPO ICA
As operações simuladas de compra e venda da IFC COBRECOM não se
restringiram às NOTEIRAS do próprio GRUPO COBRECOM, sendo
identificadas também simulação de operações comerciais com terceiros grupos.
Conforme processo 16095.720253/2017-88, o GRUPO ICA realizava simulação
de transações comerciais e pagamentos com várias empresas, dentre elas, a IFC
COBRECOM. No caso em tela, a empresa I.C.A LIGAS DE ALUMINIO
LTDA4, CNPJ 04.749.817/0001-18, fazia as vezes das NOTEIRAS do GRUPO
COBRECOM: no curso de 2014, a IFC COBRECOM – FILIAL MS vendeu
fios e vergalhões de cobre para a ICA LIGAS. Já em 2015, a ICA LIGAS é
quem vende cobre trefilado e vergalhão de cobre para a IFC COBRECOM –
MATRIZ SP, bem como efetua compra de sucata de cobre da IFC
COBRECOM – MATRIZ SP. Veja-se como a ICA faz as vezes de noteira do
GRUPO COBRECOM na linha do tempo:
Fl. 149171
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

No mesmo processo verificou-se que o GRUPO ICA possui fornos para a
fabricação de lingotes de alumínio a partir de sucata. Entretanto, adquiriu R$
75.026.536,01 de produtos industrializados de cobre (fios e vergalhão de cobre)
no ano de 2014 da IFC COBRECOM – FILIAL MS. Operação extremamente
atípica e fora do negócio do GRUPO ICA.
O próprio controlador do GRUPO ICA em Termo de Declaração (fls. 3787-
3793) lavrado no curso da fiscalização, em 21/09/2016, não soube explicar as
compras do GRUPO COBRECOM:
Que conhece o Sr. Jackson da IFC. Que compra sucata de cobre da IFC
e que revende vergalhão para a própria IFC. Quando questionado das
aquisições de vergalhões de cobre da empresa IFC, não soube precisar
da origem de tais operações”
Conforme informação prestada pelo GRUPO ICA, dos R$ 75.026.536,01 que
entraram oriundos da IFC COBRECOM – FILIAL MS (fios e vergalhão de
cobre), parte do material se transformou em sucata de cobre (NCM 7404.00.00),
ou seja, houve uma regressão industrial segundo o contribuinte. Outra parte do
material saiu por meio de uma NCM que também indica uma regressão
industrial: 7403.19.00. Portanto, dadas as vendas com "regressão industrial",
conforme NCM nas notas fiscais, não seria cabível a afirmação da empresa de
que parte do material adquirido da IFC ao custo de R$ 9.000.000,00 teria gerado
receitas de R$ 9.527.924,30.
Ademais, GRUPO ICA informou que aproximadamente R$ 66.000.000,00
permaneceram em estoque, o que não faz o menor sentido em uma planta de
processamento de alumínio, uma vez que a matéria-prima em questão é cátodo
de cobre com 99,99% de teor de pureza.
Para reforçar a inexistência de tais operações mercantis, temos que em 2015 a
ICA LIGAS emitiu notas fiscais com valor consolidado de R$ 93.208.890,02 à
IFC COBRECOM – MATRIZ SP, ou seja, segundo os documentos fiscais (NF-
e), a ICA LIGAS comprou as mercadorias da IFC COBRECOM – FILIAL MS
em 2014, e em 2015 vendeu as mesmas para a IFC COBRECOM – MATRIZ
SP.
Da análise da conta bancária da ICA LIGAS demonstrou-se que exatamente no
mesmo dia, ou em dias subsequentes, em que ela paga as notas fiscais da IFC
COBRECOM, a empresa recebe o dinheiro de volta, por meio de depósitos em
Fl. 149172
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

cheques realizados pela EXTRA LIGAS na conta bancária da ICA LIGAS. Nas
folhas 3827-3831, estão relacionadas 47 operações que vinculam os R$
60.155.000,00 recebidos da EXTRA LIGAS às transferências bancárias
realizadas para IFC COBRECOM.
Fechando o ciclo, às fls. 3832-3836 estão relacionadas as transferências da IFC
COBRECOM para a conta bancária da EXTRA LIGAS, exatamente no mesmo
dia que a EXTRA LIGAS transfere os recursos financeiros para a ICA LIGAS.
Ante o exposto, assim pode ser resumida a operação:

Dos integrantes do GRUPO COBRECOM
No GRUPO COBRECOM, a estrutura e divisão de tarefas obedecia a uma
hierarquia piramidal, composta por três níveis: chefes, operadores e executores.
No topo da pirâmide, atuando como mentores intelectuais de todo o esquema de
fraude, foram identificados três chefes, todos eles sócios da IFC COBRECOM:
1- JACKSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF 064.528.008-92:
Cientificado em 22/11/2018 (fl. 8185), não apresentou impugnação em seu
próprio nome.
Sócio da empresa IFC COBRECOM (sócio direto até 2015, e depois indireto
através da patrimonial JPS HOLDING). Responsável pela parte relacionada a
emissão e escrituração de notas frias, e também pelas simulações de
pagamentos, coordenava tudo de seu escritório na zona leste de São Paulo (na
sede da empresa DOM BOSCO).
Para executar a parte que lhe cabia na fraude, JACKSON se utilizava do
funcionário CHARLES GOMES, (registrado na empresa DOM BOSCO) para
adquirir as notas frias, conforme já se demonstrou. Além disto, em diligências
realizadas nas empresas do GRUPO RAINHA e TREIS E, ambas afirmaram
emitir nota fiscal para a EXTRA LIGAS por conta e ordem de JACKSON.
Já em relação ao financeiro, incluída aí a simulação de pagamentos e a
destinação do dinheiro fruto do caixa 2, JACKSON se valia do operador
WILSON BORTOLOTI.
Ao longo do relatório foram descritas diversas operações realizadas através da
conta bancária da noteira EXTRA LIGAS que beneficiaram pessoas físicas ou
Fl. 149173
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

jurídicas ligadas a JACKSON DOS SANTOS. O ganho decorrente da fraude
fiscal também o beneficiou diretamente, uma vez que recebeu R$ 4,41 milhões
em seu nome (fls. 2953-2960, 3870-4284).
Além do dinheiro recebido, foram identificadas despesas pessoais de
JACKSON pagas com recursos da conta da EXTRA LIGAS (fls. 2985-2986),
totalizando R$ 85.608,69.
2- RAFAEL VERRONE RUAS, CPF 260.382.518-63:
Sócio da empresa IFC COBRECOM (sócio direto até 2015 e depois indireto
através da patrimonial RGE HOLDING).
As vendas sem a emissão da respectiva nota fiscal eram chefiadas pelos irmãos
RAFAEL RUAS e GUSTAVO RUAS, diretores da IFC.
Foram identificados 12 cheques da EXTRA LIGAS que foram depositados
diretamente na conta de RAFAEL, totalizando R$ 2.294.170,00 (fls. 2962,
4265-4288)
3- GUSTAVO VERRONE RUAS, CPF 164.423.358-44:
Em que pese não ter sido sócio formal da IFC COBRECOM junto com seu
irmão RAFAEL, e deter apenas 1% do capital da RGE HOLDING, portando
sendo sócio indireto daquela a partir de 2015, nas diligências e circularizações
realizadas foi possível perceber que GUSTAVO é visto por terceiros, incluindo
funcionários, como um dos donos da IFC COBRECOM.
Tal constatação pôde ser confirmada pela declaração de DENISE BONANNI
(fls 1642-1645), gerente administrativa, que afirmou que “na hierarquia,
responde para os três diretores: JACKSON PEREIRA DOS SANTOS, e os
irmãos RAFAEL VERRONE RUAS e GUSTAVO VERRONE RUAS”.
DENISE também afirma que “o diretor GUSTAVO responde diretamente pelo
setor de vendas”. Ou seja, GUSTAVO era quem lidava diretamente com todas
as vendas da empresa, incluindo as vendas sem nota fiscal.
Nas circularizações e diligências realizadas, também se constatou que os
cheques para pagamento das mercadorias sem notas eram entregues para
GUSTAVO na matriz da IFC COBRECOM.
Em relação aos pagamentos por venda de mercadoria sem nota, a empresa
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS, além de informar que os cheques eram
entregues nas mãos de GUSTAVO, também juntou declaração da própria IFC
COBRECOM afirmando que recebeu os cheques emitidos por ela como forma
de pagamento de mercadorias. Declaração que foi assinada em nome da IFC
COBRECOM pelo próprio GUSTAVO com firma reconhecida (fl. 2708).
Também foram identificados 14 cheques da EXTRA LIGAS que foram
depositados diretamente na conta de GUSTAVO, totalizando R$ 2.396.850,00
(fls. 2961, 4289-4318).
Logo abaixo na hierarquia, foram identificados três operadores, todos com
funções definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de notas frias.
São eles:
Fl. 149174
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

1- WILSON MIRANDA BORTOLOTI, CPF 043.796.518-00:
Sócio da empresa PANORAMA e também o dono de fato da parte operacional
da EXTRA LIGAS. A planta operacional da EXTRA LIGAS era utilizada por
WILSON como uma extensão da planta operacional da PANORAMA.
Era responsável pela parte financeira das noteiras do GRUPO COBRECOM,
era ele quem operava a conta do Bradesco (ag. 0559 c/c 54520-1) em nome da
EXTRA LIGAS, a mando de JACKSON DOS SANTOS (conforme já descrito
neste relatório).
WILSON frequentava a agência 0559 do banco Bradesco diariamente, e
utilizava-se de cheques em branco (previamente assinados e endossados) das
noteiras, em especial da EXTRA LIGAS, para preenchê-los nominalmente à
própria empresa emitente do cheque, e efetuar operações na “boca do caixa”.
Ao verificar os já citados cheques utilizados para transferir recursos para os
chefes da organização, respectivamente, para JACKSON e familiares, RAFAEL
RUAS, e GUSTAVO RUAS, é possível constatar a anotação no verso de vários
deles de que os descontos foram confirmados por WILSON. Ou seja, era
WILSON quem, a mando dos chefes da organização, autorizava o banco a
efetuar as transferências de vultosos valores para a conta pessoal deles.
Ademais, ao longo de 2013 e 2014, foram identificadas transferências bancárias
que totalizam R$ 2.278.330,74 da conta da EXTRA LIGA para WILSON, seus
familiares ou empresas ligadas a eles (fls. 2972-2976).Também teve despesas
pessoais pagas pela conta bancária da EXTRA LIGA. Na fl. 2987 foram listadas
operações que totalizam R$ 11.414,48 pagas em benefício próprio da cônjuge e
dos filhos.
Por fim, utilizava-se de recursos da EXTRA LIGAS para pagamento de salário
“por fora” aos funcionários de sua empresa PANORAMA. Os pagamentos
encontram-se listados nas fls. 2143-2149, e ocorreram ao longo de vários meses
dos anos de 2013 e 2014, de forma sistemática.
2 MAYCON RODRIGUES DE MELO, CPF 177.835.308-85:
Diante do retorno da correspondência, foi cientificado por edital em 11/12/2018
(fls. 8202-8204). Não apresentou impugnação.
Foi sócio formal da empresa EXTRA LIGAS no período de 25/03/2011 até
19/09/2014, entrando no quadro societário para suprir a saída (fraudulenta) do
falecido sócio ANTONIO DOS SANTOS. Todavia, verifica-se sua participação
na empresa desde sua abertura, tendo sido ele a firmar o contrato de locação do
imóvel onde se estabeleceu.
Acrescente-se que nos dizeres da ex-funcionária da EXTRA LIGAS, ÉRICA
POVOA: “o mandante na área de emissão de notas fiscais era o Sr. MAYCON
RODRIGUES DE MELO”
Conforme já comprovado, também foi ele quem assinou o contrato de locação
da sede da SEVEN METAIS, bem como tinha procuração pública com amplos
poderes para administrar a noteira DITOFERRO.
Fl. 149175
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Controlava a emissão de notas frias, administrava as empresas noteiras e era
responsável aliciar sócios-laranjas, locar os imóveis e a contratar funcionários
para manter a operação de fachada e/ou emitir notas frias.
Das contas da EXTRA LIGAS, MAYCON recebeu um total de R$
3.974.324,21 em conta corrente pessoal ou de sua empresa MELO & BRITTO
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME ou na conta de sua esposa,
DANIELLE DE BRITTO (fls.2963-2971).
Também foi identificada a compra de um veículo Chevrolet Camaro SS
Conversível, pelo valor de R$ 260.000,00, através de pagamentos realizados
pela EXTRA LIGAS, cujo comprador é MAYCON, e o veículo foi registrado
em nome da mãe dele, JACINTA CAMPOS MELO, CPF 300.419.168-75,
conforme informação da revendedora de automóveis (fls. 3098-3113).
3- CLAUDIO GRECCO JUNIOR, CPF 091.201.958-18.
Cientificado em 22/11/2018 (fl. 8193), não apresentou impugnação.
É técnico-contábil, amigo de infância e pessoa de confiança de MAYCON DE
MELO. A fiscalização demonstrou sua proximidade e que fazem investimentos
conjuntos.
Suas funções eram ligadas à parte contábil das noteiras, responsável pela
elaboração de contrato social e solicitação de abertura das empresas junto à
JUCESP, RFB e SEFAZ/SP. Também era encarregado da “contabilidade”
destas empresas, que se resumia à entrega de algumas declarações (obrigações
acessórias), ainda que zeradas, além de cuidar da parte trabalhista dos
funcionários registrados nas noteiras.
Pelos dados da SEFAZ/SP, CLAUDIO GRECCO JR teve 27 inscrições
estaduais declaradas nulas pelo Fisco Estadual – isto considerando apenas os
casos em que GRECCO aparece diretamente como responsável pelas empresas.
Aparece como contabilista responsável de várias empresas noteiras, a título
exemplificativo: EXTRA LIGAS, SIMETAL, SEVEN METAIS, ROYAL
CROW e DITOFERRO.
GRECCO aliciou seu tio, LUIZ ROBERTO FARIA DE OLIVEIRA, CPF
697.154.168-53, para fazer parte do quadro societário de empresas de fachada,
como da EXTRA LIGAS e da SEVEN METAIS. LUIZ foi cientificado em
22/11/2018 (fl. 8195) e não apresentou impugnação.
O ganho decorrente da fraude fiscal beneficiou GRECCO: o técnico-contábil
adquiriu um veículo LAND ROVER DISCOVERY 4 3.0 SDV6 SE, utilizando-
se da empresa inexistente de fato SIMETAL, pelo valor de R$ 285.000,00, da
revendedora de automóveis INTERCAR UK MOTORS COM. VEIC. LTDA,
CNPJ 09.407.174/0018-96 (nota fiscal da venda do automóvel – fls 4083-4808).
Em consulta ao sistema RENAVAM em 21/07/2017, verifica-se que o veículo
está em nome de GRECCO INTERMEDIAÇÃO ESPORTIVA E
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 05.946.220/0001-26. Tal empresa encontra-se
em nome de ALESSANDRA DE OLIVEIRA GRECCO, CPF 256.946.168-71,
cônjuge de GRECCO.
Fl. 149176
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Em relação a recursos financeiros recebidos da EXTRA LIGAS, foram
identificados R$ 24.780,00 (fl. 2977), mas há indícios de que possa ter recebido
através de outras NOTEIRAS (assim como utilizou a SIMETAL para compra
de veículo no valor de R$ 285.000,00).
Havia ainda, dois executores, exceção à regra, que recebiam ordens diretamente
de JACKSON DOS SANTOS (um dos chefes da organização): BARNABE
PEREIRA DOS SANTOS, CPF 289.638.818-49, pai de JACKSON, e
CHARLES JOSE GOMES, CPF 473.654.634-49, funcionário da DOM
BOSCO.
Das empresas patrimoniais
Cientes que praticavam atos com infração de lei, ficando, assim, passíveis de
responder solidariamente, inclusive com o patrimônio pessoal, pelos eventuais
créditos tributários constituídos em nome da IFC COBRECOM os sócios
iniciaram um procedimento de blindagem patrimonial.
Em um primeiro momento, criam empresas patrimoniais, que não existem de
fato, não passando de meras “empresas de papel”, um simples CNPJ para
registro de propriedades, que fazem parte de um esquema de “blindagem
patrimonial” para camuflar o patrimônio adquirido fruto do enriquecimento da
fraude tributária, bem como dificultar a execução fiscal caso a fraude fosse
descoberta, distanciando o patrimônio do seu real proprietário.
JACKSON DOS SANTOS iniciou sua estrutura de blindagem patrimonial à
época da montagem do esquema de fraude tributária, constituindo a SANTOS E
LONGATO (14.229.002/0001-61) em 16/08/2011.
Em 2015, o esquema de blindagem patrimonial elaborado pelos chefes do
GRUPO COBRECOM é aprofundado, criando-se uma estrutura de camadas
que tem por objetivo distanciar cada vez mais o patrimônio dos mentores da
fraude, do nome da empresa IFC COBRECOM. Neste ano, são constituídas
duas patrimoniais: a JPS HOLDING (21.842.579/0001-00), de JACKSON DOS
SANTOS, e a RGE HOLDING (22.833.050/0001-92), dos irmãos RAFAEL e
GUSTAVO RUAS. No mesmo ano é realizada alteração contratual da IFC
COBRECOM admitindo tais patrimoniais na sociedade, ao passo que se retiram
da sociedade os sócios de fato JACKSON e RAFAEL.
Ainda em 2015 RAFAEL também cria a RF2 (23.482.872/0001-39), sendo esta
última utilizada exclusivamente para registro de bens, que não as cotas da IFC
COBRECOM.
Por fim, em 23/10/2017, já no curso do presente procedimento de fiscalização, o
terceiro sócio do grupo, GUSTAVO RUAS, também cria uma patrimonial para
registrar o patrimônio adquirido fruto do enriquecimento da fraude tributária: a
GRI (28.911.776/0001-82).
E restou evidente que as operações de blindagem patrimonial já tiveram início
ao se analisar a propriedade do terreno onde se localiza a sede da IFC
COBRECOM FILIAL-MS. A Lei Municipal no 2217/2007, de Três Lagoas/MS
(fls. 4858-4857), autorizou o Poder Executivo da cidade a doar terreno para a
IFC COBRECOM para a implantação de uma unidade industrial da empresa na
cidade. Ocorre que, no curso do presente procedimento fiscal, em 05/07/2018, a
IFC COBRECOM alienou o referido terreno para as três patrimoniais,
Fl. 149177
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

SANTOS E LONGATO (14.229.002/0001-61), RF2 (23.482.872/0001-39) e
GRI (28.911.776/0001-82) – informação transmitida à RFB pelo CARTORIO
DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TRES LAGOAS,
CNPJ 15.410.517/0001-26 (fls. 4860-4863).
De forma similar, às fls. 4864-4913 apresentam-se simulações de venda de
imóveis que JACKSON fez para a SANTOS E LONGATO.
Do lançamento
A fiscalização constatou que a contabilidade não espelha a realidade das
operações comerciais da IFC COBRECOM, foi escriturado um grande número
de notas fiscais que relatam operações fictícias (notas frias), bem como há uma
parcela significativa da receita da atividade da IFC COBRECOM que não foi
contabilizada, sendo administrada através de caixa 2 na conta bancária da
noteira EXTRA LIGAS.
Conforme já relatado, verificou-se também que as empresas do grupo pagavam
despesas umas das outras, além de despesas pessoais dos sócios e operadores. E
como o caixa 2 operado na conta bancária da EXTRA LIGAS era
compartilhado com outras empresas do GRUPO COBRECOM, o que se
observou foi uma total confusão patrimonial entre as empresas do grupo
econômico de fato, que por si só, ensejaria a caracterização da contabilidade
como sendo imprestável.
Por todo o exposto, constatado que as informações contidas nos relatórios
contábil-financeiros não representam com fidedignidade a realidade dos fatos e
das operações comerciais da IFC COBRECOM, a mesma não pôde ser utilizada
para as verificações necessárias à auditoria-fiscal. Foi considerada imprestável a
contabilidade dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015.
Por conseguinte, fez-se necessário realizar o arbitramento do lucro. É o que
prescreve a Lei no. 8.981/1995, em seu artigo 47:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I – O contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real [...],
não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros
e documentos da escrituração comercial e fiscal [...];
[...]
VII – o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizadas para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 149178
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Resta ainda afirmar que, no lançamento de ofício, se presentes as condições, o
arbitramento é impositivo, e não facultativo, inexistindo meio termo. Portanto,
no caso, é obrigatória a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL pela
sistemática do Lucro Arbitrado e do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo.
Determinada a sistemática de apuração, tornou-se necessário apurar a receita
bruta, ponto de partida da base de cálculo. Para tanto, tomou-se como base as
notas fiscais emitidas pela IFC COBRECOM (fls. 4917-6175) e foram
expurgadas as notas fiscais que relatam operações fictícias identificadas nos
autos(fls. 6176-6193). Logo, foram desconsideradas todas as vendas que a IFC
COBRECOM realizou para as empresas do próprio GRUPO COBRECOM,
bem como para o GRUPO ICA. Assim, foram tomadas por verídicas as NF-e
relacionadas às fls. 6194-7437. Por fim, foram adicionadas as receitas da
atividade não contabilizadas (fls. 7438-7935), depósitos nas contas da EXTRA
LIGAS identificados como receitas de vendas da IFC COBRECOM sem a
emissão da respectiva nota fiscal. Todos os valores de NF-e e depósitos aqui
citados estão consolidados em tabelas às fls. 190-191. Ao final apurou-se a
receita bruta como a seguir demonstrado:

Para apuração dos quatros tributos devidos foi utilizada a Receita Bruta acima
deduzida das parcelas não integrantes definidas no parágrafo único do art. 224
do RIR/99 (IPI e ICMS-ST destacados nas NF-e).
Em relação ao IRPJ, o contribuinte está sujeito ao percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo, conforme
prescrito nos artigos 518, 519 e 530 do RIR/99, acrescido de 20% (vinte por
cento), conforme determina o artigo 532 do mesmo decreto.
Foi utilizado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta para
fins de apuração da base de cálculo da CSLL, bem como adoção do regime
cumulativo para apuração do PIS e COFINS (alíquotas de 0,65% e 3,00%,
respectivamente, sobre a receita bruta).
Foram formalizados quatro Autos de Infração, para IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. As infrações apuradas foram lançadas de forma individualizada em
cada Auto de Infração, de forma que seja possível visualizar o cálculo dos
tributos devidos em relação (1) à parcela da receita bruta apurada com base na
emissão de NF-e considerada verídica, e (2) à parcela da receita bruta apurada
referente
às
operações
não
contabilizadas
(omissão),
provenientes
principalmente de vendas sem a emissão da respectiva nota fiscal. Foram
Fl. 149179
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

deduzidas as parcelas já declaradas em DCTF pelo contribuinte, conforme
anexos dos respectivos AI.
A primeira infração, "Receita Bruta na Venda de Produtos de Fabricação
Própria" foi calculada pela receita bruta conhecida, composta pelos valores das
NF-e de operações verídicas emitidas pela IFC COBRECOM (fls. 6194-7437),
deduzida das parcelas não integrantes definidas no parágrafo único do art. 224
do RIR/99 (IPI e ICMS-ST destacados nas NF-e).
A segunda infração, "Receita Bruta de Operações Não Contabilizadas", se
refere à receita omitida nas vendas de produtos de fabricação própria sem a
emissão da respectiva nota fiscal, composta pelos depósitos de cheques
efetuados na conta da EXTRA LIGAS (fls. 7438-7935).
A multa de ofício de 75% foi qualificada para 150%, nos termos da Lei no.
9.430/1996, art. 44, inciso I e § 1o, em razão dos elementos levantados durante o
procedimento fiscal:
• Criação de empresas de fachadas para emissão de notas frias (FRAUDE);
• Utilização de notas frias de entrada para aproveitamento de crédito tributário
indevido (FRAUDE);
• Simulação de pagamento a fornecedores de notas frias, sucedida de emissão de
notas frias para retorno do dinheiro da simulação (FRAUDE);
• Ajuste doloso com o GRUPO ICA para cometer as fraudes descritas
(CONLUIO);
• Venda sem a emissão da respectiva nota fiscal (SONEGAÇÃO);
• Pagamento de salário “por fora” a empregados (SONEGAÇÃO).
O GRUPO COBRECOM, incluindo todos os membros e alguns funcionários
das empresas, possuíam absoluta ciência dos fatos narrados.
Portanto, houve conduta dolosa que visava a impedir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, motivando a exigência da multa
qualificada para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Os integrantes do GRUPO COBRECOM, sócios e operadores, além do
executor LUIZ FARIA, todos respondem integralmente pelos créditos
tributários, pois conscientemente trabalharam para a perpetração das fraudes. Os
sete integrantes que respondem solidariamente pelas infrações receberam,
conjuntamente, mais de R$ 20,5 milhões através de transferências bancárias
direta da conta da noteira EXTRA LIGAS.
Também integrantes do esquema de fraude elucidado, as empresas patrimoniais
(inexistentes de fato) compõem o grupo econômico de fato e foram criadas com
fim específico de registrar o patrimônio adquirido com renda fruto das
atividades ilícitas.
Em razão do exposto, os integrantes do GRUPO COBRECOM e as
EMPRESAS PATRIMONIAIS já identificados foram imputados como
responsáveis solidários dos créditos tributários controlados neste processo, por
Fl. 149180
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

seu interesse comum e/ou pela infração à lei, hipóteses previstas no Inciso I do
art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Os ilícitos expostos ao longo do relatório fiscal configuram, em tese, crime
contra a ordem tributária, conforme artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90, e foram
objeto
de
Representação
Fiscal
Para
Fins
Penais
(processo
no
16095.720113/2018-91).
Da impugnação da IFC COBRECOM
Intimada em 22/11/2018 (fl. 8183) a autuada apresentou impugnação de fls.
8256-8359 em 21/12/2018 (fl. 8253) na qual foca os seguintes pontos:
1- Em sede de preliminar alega que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS tem
apuração mensal e assim, de acordo com a regra contida no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário dos tributos, relativo ao PERÍODO DE APURAÇÃO compreendido
entre 01/01/2013 a 31/10/2013 foi alcançado pela DECADÊNCIA, visto que já
se passaram mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a ciência do
crédito tributário.
2- Afirma que o arbitramento do lucro é presunção legal de omissão de receitas.
Sustenta que não caberia a aplicação de multa qualificada, pois nos autos não
ficou caracterizada conduta fraudulenta da contribuinte, já que a fiscalização, ao
proceder ao arbitramento de lucros, que é uma presunção legal, teria firmado
convicção da não ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou simulação.
3- Sobre a omissão de receitas alega ainda que:
A fiscalização, alheia aos procedimentos específicos de auditoria,
considerou como omissão de receitas a falta de emissão de notas fiscais
de vendas de produtos de fabricação própria (ver Auto de Infração –
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal).
Ora, tal conclusão, gerada de uma conjectura e subjetividade, com lastro
de meras informações, não pode merecer guarida em nosso ordenamento
jurídico.
No Auto de Infração a fiscalização descreve que o contribuinte não
emitiu as notas fiscais referentes à vendas de produtos de fabricação
própria e, por isso, tal afirmativa deve ser rebatida/contestada com a
apresentação das NFe, comprovação do transporte rodoviário e
pagamento/liquidação das duplicatas (Doc. 04).
4- Afirma que a validade e eficácia da prova emprestada dependem da parte
contra quem a prova é produzida ter participado do contraditório na construção
da prova. Ainda que, a ora impugnante não foi intimada a acompanhar a oitiva
de Declarações, tampouco, exercer o direito ao contraditório sobre as
declarações prestadas contra ela, o que tornou inválida e sem efeito as
informações prestadas nos Termos de Declarações, o que atentaria contra o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
5- Ainda acerca do arbitramento de lucros destaco os seguintes trechos que bem
resumem a argumentação:
O ARBITRAMENTO DO LUCRO repise-se, por ser medida extrema e
excepcional, só poderia ser feito em bases sólidas, com provas
Fl. 149181
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

documentais e informações apropriadas, não observadas no presente
caso.
A mera acusação do Fisco Federal de que erros nas informações
contábeis e fiscais da empresa, por si só, ensejaria o arbitramento do
lucro, não encontra amparo legal, haja vista que a desclassificação fiscal
da escrita de empresa que tenha feita a opção pelo regime de tributação
com base no LUCRO REAL deve ser pautada por aspectos formais
exigidos por normas legais.
(...)
De outra forma, se a fiscalização optou por bem aplicar o arbitramento de
lucros, que é uma presunção legal de omissão de receita, reconheceu não haver
a ocorrência de compras e/ou vendas fictícias/inidôneas.
6- Acerca do grupo econômico assim se manifestou:
A fiscalização ao descrever em seu TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(TVF) que a empresa I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 02.544.042/0001-19 é parte
integrante de um grupo econômico de fato, omitiu-se em definir o
conceito legal de GRUPO ECONÔMICO, fato esse importantíssimo para
o deslinde da questão, talvez, porque, nem saiba defini-lo à luz da
legislação civil e tributária.
(...)
Apenas a relação de sócios entre empresas distintas não é suficiente para
a configuração de grupo econômico, devendo haver uma hierarquia
entre elas ou objetivos afins.
(...)
Nesse entendimento, a JPS HOLDING LTDA e a RGE HOLDING LTDA,
por participarem no Capital Social da IFC COBRECOM, na condição de
controladores, podem ser consideradas como pertencentes ao GRUPO
ECONÔMICO COBRECOM.
As demais empresas, por não possuírem qualquer vínculo societário,
comercial e financeiro, à luz da conceituação legal de GRUPO
ECONÔMICO, não são e não podem ser consideradas como empresas
participantes/integrantes do GRUPO ECONÔMICO COBRECOM, aliás,
contrariando as normas legais, a fiscalização, inadvertidamente e sem
fundamentação legal, considerou-as como sendo do GRUPO COBRECOM.
7- Alega que RENE SLEMER, JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO
GONÇALVES e DENISE APARECIDA PEREIRA BONANNI, funcionários
da autuada, se recusaram a assinar os termos de declaração que prestaram por
não concordar com seu conteúdo. Assim, os termos de declaração devem ser
devem ser considerados SEM EFEITO pela falta de autoria, portanto,
desentranhadas dos autos.
8- Acerca das intimações para apresentação do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque entende que foram atendidas e afirma:
A apresentação do Livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque, disposto no art. 444 e 461 do RIPI/2010, ficou prejudicada, com
Fl. 149182
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

a substituição deste pelo SPED FISCAL – Bloco K – Controle da
Produção e do Estoque, cuja tecnologia veio a facilitar as tarefas diárias
do contribuinte que as informa digitalmente pela internet, estando
disponível o acesso aos fiscos federal e estadual de todo o processo
produtivo, notadamente sobre a movimentação completa de cada item de
estoque, possibilitando o cruzamento quantitativo dos saldos apurados
eletronicamente pelo SPED com os informados pela I.F.C., através do
inventário, cuja obrigatoriedade de seu preenchimento/apresentação
ficou a partir do exercício de 2016 (Ajuste Sinief 17/2014), da qual a
fiscalização nem tinha conhecimento, exigindo-se, por diversas vezes, a
apresentação do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque”,
sabidamente extinto.
9- Ressalta que a EXTRA LIGAS, no período compreendido de maio/2013 a
outubro/2015, encontrava-se com o cadastro regular junto à Receita Federal e a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, razão pela qual a IFC
COBRECOM manteve relações comerciais com a referida empresa.
Que a referida equipe fiscal da RFB não se encontrava à época dos fatos
(maio/2013 a outubro/2015) no local (galpão), tampouco, acompanhou o
processo produtivo daquela empresa, quando esta se encontrava em plena
atividade.
Que a ocorrência de pagamentos avulsos decorrem de atrasos nos pagamentos
quando eram cobrados valores que se referiam a acréscimos financeiros, e que
não condizem com as notas fiscais e, sim, por juros cobrados nos atrasos, não
havendo que se falar em caixa 2, ou mesmo, fruto dos crimes contra a ordem
tributária.
10- Acerca do vertiginoso aumento de vendas no período fiscalizado alega que,
à época da emissão das notas fiscais de compra ou venda, o cadastro de
fornecedores e clientes estavam regulares perante o Fisco Federal e Estadual,
conforme já noticiado anteriormente.
Para que a equipe pudesse contestar os números deveria ter efetuado
Levantamento Específico da Produção, o que não fez.
Assim, tal alegação de que tais números não são confiáveis, por não estar
fundamentada, não merece credibilidade.
11- Com relação às vendas da FILIAL-MS para o GRUPO ICA alega que na
ocasião dos fatos, ocorreram variações técnicas no processo de fundição dos
vergalhões, ocasionadas por descalibração dos equipamentos e maquinários,
resultando no aumento de quebras na fundição e nas trefilas e imperfeições nos
produtos. Os relatórios daquela época demonstram minuciosamente esses
problemas (Doc. 08).
12- Afasta a responsabilidade solidária do sócio JACKSON DOS SANTOS aos
seguintes argumentos:
A fiscalização o responsabilizou como sujeito passivo e responsável
solidário da referida empresa, o Sr. JACKSON DOS SANTOS – CPF no
064.528.008-92, sem que fosse provado nos autos “interesse comum” na
situação que constitua o fato gerador, qual seja, presunção legal de
omissão de receita por ARBITRAMENTO DE LUCROS, ou que praticou
Fl. 149183
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

atos e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos.
(...)
Com efeito, para que haja “interesse comum” com supedâneo no art.
124, I do CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse
focado exatamente na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, situação esta não foi cabalmente trazida aos autos
de forma inconteste.
Contra a aplicação do art. 135 do CTN traz apenas o seguinte argumento:
Com a aplicação do Arbitramento de Lucros, que é presunção legal, os
Auditores Fiscais reconheceram não haver ilícito penal, não podendo,
assim, imputar ao ora impugnante a prática das infrações cominadas nos
artigos 121, 124 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66).
Ao final, pugna pelo cancelamento dos autos de infração e a desconsideração da
responsabilidade solidária de seus sócios, bem como protesta genericamente
pela realização de diligências, perícias e juntada posterior de documentos.
Da impugnação da RGE HOLDING LTDA
Diante da devolução da correspondência, foi cientificada por edital em
11/12/2018 (fls. 8205-8207). Apresentou impugnação de fls. 11637-11651 em
21/12/2018 (fl.11636) em que alega a inexistência de responsabilidade
tributária.
Discorre sobre o conceito de grupo econômico e de solidariedade tributária por
interesse comum, citando dispositivos legais e doutrina.
Alega que o arbitramento do lucro afastaria os ilícitos que justificam a aplicação
dos arts. 121, 124 e 135 do CTN.
Ao final, embora não tenha feito nenhuma consideração acerca do mérito do
lançamento, pugna pelo cancelamento dos autos de infração. Pede ainda o
cancelamento da responsabilidade solidária, a realização de perícias, diligências
e a posterior juntada de provas.
Da impugnação da JPS HOLDING LTDA
Cientificada em 22/11/2018 (fl. 8197), apresentou em 21/12/2018 (fl. 11721)
impugnação de fls. 11722-11737 de idêntico teor à apresentada pela RGE
Holdings.
Intimado a sanear a falta de assinatura na impugnação, o responsável solicita em
21/01/2019 (fl. 11875) a juntada de impugnação com diferente teor da primeira
(fls. 11885-11909), acrescentando 9 páginas.
Da impugnação da RF2 – ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS
LTDA
Diante da devolução da correspondência, foi cientificada por edital em
11/12/2018 (fls. 8208-8210). Apresentou em 21/12/2018 (fl. 11664)
impugnação de fls. 11665-11679 de idêntico teor à apresentada pela RGE
Holdings.
Fl. 149184
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

À fl. 11670 afirma que faz parte do quadro societário da IFC.
Da impugnação da GRI 8 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
Também cientificada em 22/11/2018 (fl. 8101), apresentou em 21/12/2018 (fl.
11696) impugnação de fls. 11697-11712.
Difere da impugnação apresentada pelas demais empresas patrimoniais ao
afirmar que a G.R.I.8 por não possui qualquer vínculo societário, comercial e
financeiro com a I.F.C. Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. –
CNPJ/MF 02.544.042/0001-19 e demais empresas citadas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) não pode ser considerada como empresa
participante/integrante do GRUPO ECONÔMICO COBRECOM.
Acrescenta algumas poucas citações de doutrina e legislação que em nada
alteram seu conteúdo.
Da impugnação da SANTOS E LONGATO – EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Cientificada em 22/11/2018 (fl. 8199), apresenta em 21/12/2018 (fl. 11769), a
impugnação de fls. 11770-11783 em teor praticamente idêntico ao das demais
empresas patrimoniais.
Diferencia-se apenas ao afirmar não possuir nenhum vínculo societário,
comercial e financeiro com a I.F.C. Indústria e Comércio de Condutores
Elétricos Ltda. – CNPJ/MF 02.544.042/0001-19 e demais empresas citadas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) não podendo ser considerada como empresa
participante/integrante do GRUPO ECONÔMICO COBRECOM.
Da impugnação de RAFAEL VERONE RUAS
Cientificado do em 22/11/2018 (fl. 8187), o responsável solidário apresenta em
21/12/2018 (fl. 11796) a impugnação de fls. 11797-11807 com as mesmas
razões (palavra por palavra) apresentadas pelas empresas patrimoniais acerca da
responsabilidade solidária, somente excluindo a parte inicial contendo as
argumentações acerca de grupo econômico.
Apresenta os mesmos pedidos.
Da impugnação de GUSTAVO VERONE RUAS
Cientificado em 22/11/2018 (fl. 8189), o responsável solidário apresenta em
21/12/2018 (fl. 11811) a impugnação de fls. 11812-11822 idêntica a
apresentada por seu irmão RAFAEL RUAS.
Intimado a sanear a falta de assinatura na impugnação, o responsável solicita em
21/01/2019 (fl. 11836) a juntada de impugnação com diferente teor da primeira
(fls. 11845-11869), acrescentando 4 páginas.
Da impugnação de WILSON MIRANDA BORTOLOTI
Cientificado em 22/11/2018 (fl. 8191), em 21/12/2018 (fl. 8215) o responsável
apresenta impugnação de fls. 8216-8244.
Fl. 149185
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Em preliminar suscita a decadência parcial do mesmo período já invocado pela
impugnação da IFC.
Sustenta que é sócio administrador da PANORAMA FUNDIÇÃO DE METAIS
LTDA., inscrita no CNPJ sob no 62.603.733/0001-78 e fornecedora da ICF. Que
em razão das atividades correlatas desenvolveu relação pessoal e profissional
bastante próxima com os sócios da IFC, de forma que a confiança existente
permitia que visitasse qualquer dos estabelecimentos e promovesse cobrança ou
pagamento em nome de ambas as sociedades, inclusive com a movimentação de
recursos por meio do saque de cheques de ambas as empresas no caixa do
banco.
Alega desconhecer as empresas denominadas noteiras. Afirma que é
responsável apenas pela PANORAMA e que o único vínculo existente entre ela
e a IFC é comercial. Portanto, não teria nenhum interesse comum na situação
que constitui o fator gerador da obrigação tributária.
Assim, não se enquadraria no conceito legal de responsabilidade solidária
disposto no art. 124 do CTN.
Pede sua exclusão da condição de responsável solidário.

As impugnações ao auto de infração e foram apreciadas pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) – DRJ/BHE, que editou o acórdão no
02-93.604 – 7a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMPRESA
INEXISTENTE
DE
FATO
OU
SEM
CAPACIDADE
OPERACIONAL. INAPTIDÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Declarada a inaptidão ou nulidade cadastral da empresa em decorrência da
constatação de sua inexistência de fato ou de sua incapacidade operacional, as
notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser desconsideradas, com os
respectivos efeitos jurídico-tributários, ainda que tais notas fiscais tenham sido
emitidas anteriormente à restrição, pois, não há que se cogitar na possibilidade
de que tenham se concretizado as operações representadas por tais notas
fiscais.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÕES.
Correta a desconsideração das notas fiscais consideradas inidôneas quando
não comprovadas as respectivas operações nos termos que escrituradas.
Situação agravada pela negativa de apresentação de livro fiscal de
escrituração obrigatória.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS NÃO ESCRITURADAS E SEM NOTA
FISCAL
Caracterizam-se como omissão de receita os valores recebidos em cheques
relativos a venda de mercadorias sem a respectiva emissão de Nota Fiscal e à
margem da escrituração contábil.
Fl. 149186
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para apuração do lucro real ou presumido deve ser promovido o
arbitramento do lucro.
LUCRO. ARBITRAMENTO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Configura arbitramento do lucro sobre a receita bruta conhecida quando
obtida das notas fiscais tidas por válidas e das receitas não declaradas, obtidas
em diligências, não havendo contradição em não ter sido aceita a
contabilidade.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas
ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa
autuada, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
uma vez caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE.
OBRIGATORIEDADE
Encontra-se no RIPI/2010 a previsão de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque, sendo dispensada somente para quem
promover a escrituração completa do Bloco K.
TERMO DE DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E ASSINATURA.
VALIDADE
Os termos de depoimento lavrados por auditor-fiscal e que tenham por
testemunhas outros auditores-fiscais, prescindem de assinatura do depoente,
uma vez que o ato administrativo tem presunção de validade e as autoridades
tributárias tem fé pública. Ademais, não há previsão legal para intimação
prévia do fiscalizado para coleta de depoimentos.
IMPUGNAÇÃO E RECURSO EM NOME PRÓPRIO.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. A pessoa jurídica não
pode contestar, em seu próprio nome, o vínculo de responsabilidade tributária
atribuído pela fiscalização a seus diretores e/ou administradores ou ao seu
titular, pela satisfação do crédito tributário lançado.
Fl. 149187
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VALIDADE.
A realização de diligências durante o processo de fiscalização prescinde de
prévia intimação do fiscalizado, seja em suas instalações, seja nas de terceiros.
Na legislação tributária somente há previsão de intimação ao contribuinte
acerca de decisão de órgão do contencioso administrativo que determine
diligência.
COMPARTILHAMENTO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
Tem guarida constitucional e legal o compartilhamento de informações fiscais
que se dê nos termos de lei ou convênio entre as administrações fazendárias
federal, estaduais ou municipais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a exemplo da intenção de ocultar a
ocorrência do fato gerador, o percentual da multa de que trata o inciso I,
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito
passivo apresenta impugnação na qual refuta o lançamento e revela conhecer
as acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
O Decreto 70.235/72 estabelece que, regra geral, a impugnação é o momento
da apresentação de provas, precluindo o direito.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. Também se indefere pedido de perícia que não apresente seus
motivos e não contenha indicação de quesitos e do perito.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou aos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 149188
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

A DRJ/BHE negou provimento às impugnações. Os fundamentos adotados pela
decisão recorrida para negar provimento às impugnações, serão objeto de análise específica em
cada um dos pontos aventados nos recursos voluntários apresentados.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/BHE, a Contribuinte e os
apontados como responsáveis solidários apresentaram recursos, através dos quais repetem parte
dos termos das Impugnações, além do seguinte:
Do recurso voluntário de Contribuinte
1) Do Arbitramento do Lucro - Também é inconcebível que a Fiscalização
utilize o critério do lucro arbitrado como forma de punição, desconsiderando
que há documentação contábil regular no período fiscalizado, o que permitiria
a recomposição do lucro real, respeitando a opção feita pelo contribuinte para
o período de apuração. No presente caso, os fundamentos para o arbitramento
do lucro foram a “grande quantidade” de operações fictícias e a omissão de
receitas. Apesar desses fatores não serem verdadeiros, e serão refutados
oportunamente, mesmo que assim fosse, tais constatações não seriam
suficientes para considerar imprestável toda a contabilidade da Recorrente.
Sobre isso, a Recorrente requer a juntada de Laudo Contábil (Laudo 1) que
demonstra a integridade da escrituração contábil do período. Conforme se
depreende do documento anexo, os livros contábeis e notas fiscais do período
fiscalizado estão de acordo com a legislação tributária e com a Resolução
CFC no 1.330/2011, do Conselho Federal de Contabilidade. Além disso, a
Recorrente
cumpriu
rigorosamente
todas
as
obrigações
acessórias
relacionadas aos tributos fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Quanto
ao “grande número de notas fiscais que relatam operações fictícias”, o
referido Laudo Contábil (Laudo 1) aponta que “essas notas fiscais são
claramente identificáveis nos Livros Fiscais, juntamente com outras milhares
de notas fiscais de outros fornecedores e clientes, sobre os quais não recai
nenhuma suspeição e, de maneira nenhuma tornam a contabilidade opaca ou
imprestável”. Repise-se, notas fiscais consideradas como inidôneas não
tornam imprestável a contabilidade da empresa. Especialmente nesse caso,
pois representam um baixo percentual dentro do universo de notas fiscais
emitidas no período fiscalizado. No presente caso a documentação
considerada como irregular representa um baixo percentual se comparada ao
total dos lançamentos contábeis, conforme já demonstrado. Logo, não se
verifica os pressupostos para arbitramento, motivo pelo qual o Auto de
Infração deve ser cancelado, conforme entendimento jurisprudencial em
recente julgado do CARF.

2) Da Notificação Prévia a Constituição do Crédito Tributário - Além disso,
cabe destacar que a jurisprudência do CARF entende que para arbitramento
do lucro com base na desclassificação da escrituração contábil é
imprescindível que a Fiscalização intime previamente o contribuinte
conferindo prazo razoável para a regularização.

DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O arbitramento de lucros,
Fl. 149189
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

por desclassificação da escrita contábil é procedimento que exige a prévia
intimação do contribuinte de forma clara e objetiva, concedendo-lhe prazo
razoável para sua regularização. (RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
- Data da Sessão 03/07/2018 - Relator(a) LUIS FLAVIO NETO - No Acórdão
9101-003.644).

No presente caso não houve qualquer intimação da Recorrente para
regularização da escrita contábil. Note-se que não se trata de intimação para
apresentação de documentos, mas para regularização, de forma clara e
objetiva. Assim, por não ter se verificado a prévia intimação da Contribuinte
para regularizar seu regime tributário, o Auto de Infração deve ser cancelado.
Todavia, conforme será demonstrado, a premissa que há um “grande número”
de notas relativas a operações fictícias é falsa.

3) A existência das operações – Laudo Contábil 1 - Conforme demonstrado, o
principal fator que levou à Fiscalização a arbitrar o lucro de todo o período
fiscalizado, classificando como “imprestável” toda a contabilidade
regularmente escriturada, foi o “grande número de notas ficais inidôneas”. O
presente tópico tem o objetivo de demonstrar que essas operações existiram
de fato, sendo fisicamente impossível desconsiderar as operações. Para isso a
Recorrente requer a juntada de Laudo Contábil (Laudo 1) que demonstram
que todas as operações de compra e venda analisadas no período foram
devidamente registradas no período, de acordo com os livros de entrada e
saída, com os respectivos pagamentos comprovados. Além disso, o Laudo
Contábil (Laudo 1) aponta que é possível verificar que as mercadorias foram
entregues aos destinatários, tendo como base a análise de todas as notas
fiscais de saída que possuem registro, bem como o número da pesagem e o
responsável. Essa questão da pesagem esclarece como é fisicamente
impossível considerar as operações como inexistentes. Esse ponto poderia ter
sido comprovado caso a DRJ tivesse deferido o pedido de perícia técnica
formulado na impugnação.

4) A existência das operações – Laudo 2 - Além disso, a Requerente requer a
juntada de Laudo Técnico (Laudo 2), que em minucioso levantamento aponta
para a existência das operações. Para isso é preciso compreender que a
Recorrente é fabricante de fios, cabos e condutores elétricos isolados, sendo
sua principal matéria prima o cobre (Doc. 01). Segundo o levantamento
realizado pelo Laudo Técnico (Laudo 02), no período fiscalizado a
Recorrente adquiriu o total de 66.744,19 toneladas de cobre. Desse total,
28.447 toneladas seriam de fornecedores supostamente inidôneos, e 38.297
toneladas de fornecedores idôneos. Por sua vez, no mesmo período, a
Recorrente realizou um total de vendas que representa 67.256 toneladas,
sendo que 13.393 toneladas se destinaram para empresas consideradas
inidôneas pela Fiscalização, e 53.863 toneladas para empresas idôneas. Os
números acima demonstram que se as operações com empresas inidôneas não
tivessem ocorrido haveria o absurdo de a Recorrente adquirir 38.297
toneladas, e vender 53.863 toneladas de cobre. Uma diferença de cerca de
15.556 toneladas de cobre a mais, o que é fisicamente impossível. Como
poderiam surgir quase 16 mil de toneladas para explicar as vendas para
Fl. 149190
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

empresas idôneas? Isso tudo demonstra que é óbvio que as operações não
são fictícias e que a narrativa da Fiscalização é completamente descolada da
realidade, pois parte do pressuposto que equivocado que as empresas
depreciativamente denominadas de “noteiras” são inexistentes, uma vez que
tiveram seu cadastro declarado inapto com efeito retroativo.

5) A existência das operações – Documento 2 – Fiscalização SEFAZ/SP -
Como reforço para demonstrar que a narrativa da Fiscalização não condiz
com a realidade, e que as operações efetivamente ocorreram, destacamos que
a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo fiscalizou a Recorrente
em relação ao mesmo período que a Receita Federal, e concluiu pela
regularidade das operações. Isso fica demonstrado pela cópia do Livro de
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
(Modelo 6) da Recorrente (Doc. 02), que constam os seguintes registros
realizados pelo Agente Fiscal de Rendas, que transcrevemos abaixo:

Termo de Início de Fiscalização

Em 02/02/2016 foi iniciada a fiscalização do estabelecimento “I.F.C. Industria
e Comércio de Condutores Elétricos LTDA”, autorizada pela OSF
040.00335/16-9, correspondente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2015. O
contribuinte foi notificado regularmente do início desta ação fiscal.

Sorocaba, 03/02/2016
Agente Fiscal de Rendas

(...)

Termo de encerramento de Fiscalização

Em 31/01/2018, dá-se como encerrada a fiscalização regulada pela OSF
040.00335/16-9. Analisando a documentação fiscal do contribuinte foram
localizadas diversas aquisições advindas de empresas que foram consideradas
inidôneas. Logo, segundo os ditames do Ofício Circular DEAT 24/2013,
notificamos a empresa “IFC” a apresentar diversos documentos que
embasassem tais aquisições. Os documentos apresentados pelo contribuinte
foram suficientes – no entendimento deste AFR – para comprovar a
efetividade das operações de compras advindas de quatro empresas. São elas:

- “DAFMETAL IND. E COM. De Materiais Elétricos” – CNPJ
50.695.352/0001-82 - “EXTRA LIGA IND. E COM. DE METIAS” – CNPJ
00.351.219/001-35 - “HOXI COM. DE METAIS EIRELI” – CNPJ
14.488.556/0001-83

Este entendimento foi corroborado pelo gabinete da DRT- 04/Sorocaba em CQ.

Já as aquisições advindas da empresa inidônea “ALUMINAÇO COMERCIAL
DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA” – CNPJ 16.809.611/0001-15, não
foram comprovados. Nos termos do Ofício Circular DEAT 24/2013. Logo, em
relação a estas operações foi lavrado o AIIM 4.087.010-8.

Fl. 149191
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Sorocaba, 31/01/2018
Agente Fiscal de Rendas
(grifamos)

Assim, percebe-se que a SEFAZ/SP apurou as operações realizadas no
mesmo período e concluiu pela regularidade e existência. Como poderia
órgãos de fiscalização chegarem a conclusões tão diferentes?

6) Do efeito retroativo das Declarações de inaptidões - A narrativa da
Fiscalização parte do pressuposto que diversas empresas que se relacionaram
comercialmente com a Recorrente são inexistentes de fato, motivo pelo qual
seriam inaptas, pois não teriam capacidade operacional. No entanto, as
empresas que a Fiscalização aponta como “noteiras” existem e estavam com o
cadastro regular na época das operações realizadas. Tanto é assim, que a
Recorrente elaborou planilha, destacando as datas em que as referidas
empresas foram baixadas pela Fiscalização Estadual e Federal. Nesse ponto,
destaca-se que o entendimento do v. acórdão recorrido é contrário à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera de boa-fé o
comerciante que adquire mercadoria quando à época da operação a empresa
ainda não havia sido declarada como inidônea.

(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o comerciante de boa-fé que
adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
posteriormente
seja
declarada
inidônea,
pode
engendrar
o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação" (REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 27/4/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 8/2008).
3. Na espécie, contudo, o acórdão verificou que não havia prova da
concretude das operações mercantis, afirmando que "a autora não comprovou
a entrada de qualquer mercadoria em seu estabelecimento" e "também nada
provou acerca de negócio efetivamente realizado" concluindo que "sua boa-
fé, cuja constatação dependeria, ao menos, da presença de indícios de que as
mercadorias descritas nas notas fiscais de fls. 46 e segs. entraram,
efetivamente, no estabelecimento da contribuinte" (e-STJ fls. 613- 619).

Em outras palavras, a declaração de inidoneidade não pode retroagir para
prejudicar terceiros de boa-fé que se relacionaram comercialmente. Ademais,
conforme comprovado no tópico anterior, é fisicamente impossível que as
operações com essas empresas não tenham ocorrido de fato, tendo em vista a
questão da pesagem de cobre na entrada e saída. As provas e diligências
apresentadas pelo Termo de Verificação Fiscal são insuficientes para
considerar que essas empresas não tinham capacidade operacional para
atender a Recorrente, considerando o período em que ocorreu as operações. O
que precisa ficar claro é que, à época dos fatos, a Recorrente desconhecia
Fl. 149192
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

quaisquer motivos que pudessem conferir inidoneidade a essas empresas, pois
nessa época o cadastro delas estava regular perante os mecanismos
disponíveis de consulta.

7) Da Existência fática das Empresas fornecedoras e clientes – Laudos 3 a
11 - Ainda, a fim de demonstrar que é absurda a tese da Fiscalização de que
as empresas são inexistentes de fato, a Recorrente requer a juntada de Laudos
Técnicos que apontam que todas elas não se tratam de “empresas de papel”, e
possuíam capacidade operacional à época dos fatos geradores, destacados
abaixo, separados por empresa. Todos esses laudos anexos (3 a 11)
fundamentam-se em documentos e consultas a bancos de dados públicos,
como a própria Receita Federal, Juntas Comerciais, Tribunais Judiciais, etc.
Todas estas pesquisas podem ser refeitas nos moldes indicados nos
respectivos laudos. A seguir iremos expor uma breve síntese do laudo de cada
empresa, que demonstram a existência e capacidade operacional. Os referidos
laudos são parte integrante da defesa da Recorrente, juntamente com os
documentos que acompanham cada laudo.

8) OUTROS FUNDAMENTOS - Nesse tópico apresentaremos temas reflexos
aos apontados anteriormente. Não se tratam de argumentos menos
importantes, mas que decorrem da questão central desse recurso, que é o
equívoco em considerar a contabilidade imprestável em função de registros
de operações que não são fictícias.

a. Grupo Econômico - Conforme já exposto, a lavratura do Auto de Infração
parte de uma narrativa em que há um imenso esquema com a finalidade de
praticar fraudes tributárias. A partir disso foi construída a tese de que existe
um grupo econômico de fato, incluindo como responsável solidárias todas as
empresas pejorativamente designadas como “noteiras”. Ocorre que, como
bem demonstrado, não se sustenta a tese de que as operações não existiram,
bem como que as empresas são de fachada. Se as operações não existiram,
como explicar o volume de cobre vendido sem as compras realizadas de
empresas inidôneas? De onde teria saído quase 16 mil toneladas de cobre que
tiveram saída considerada regular pela Fiscalização? Como explicar os fatos
documentados nos laudos que demonstram diversos indícios que as empresas
“noteiras” estavam em plena operação nos anos de 2013 a 2015? Portanto,
não faz sentido a caracterização de grupo econômico de fato no presente caso,
motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária com base no
art. 124, do Código Tributário Nacional.
b. Decadência - Restando comprovado que não há dolo ou fraude no presente
caso, bem como todos os tributos estão sujeitos a lançamento por
homologação e houve pagamento antecipado mensal, deve ser observada a
regra de decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN. Sendo assim, os fatos
geradores de 31/01/2013 a 31/10/2013 estão decaídos, uma vez que a
notificação ao contribuinte ocorreu em 22/11/2018, ou seja, após cinco anos
para homologação do pagamento.
c. Multa qualificada - Além de interferir na regra de contagem do prazo
decadencial, a comprovação de inexistência de dolo ou fraude no presente
Fl. 149193
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

caso também afasta a aplicação de multa qualificada de 150% prevista no art.
44, §1o, da Lei 9430/96.
d. Provas emprestadas oriundas do Fisco Estadual - Na Impugnação foi
alegado o uso indevido de provas emprestadas, produzidas no âmbito de
processos administrativos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Na fundamentação do v. acórdão, o órgão julgador afirma que não houve
ilegalidade no procedimento, pois “as partes são exatamente as mesmas
relacionadas nestes autos, as empresas componentes do grupo econômico”
(fls. 51 do acórdão). Todavia, uso de prova emprestada tem previsão no art.
372, do CPC, aplicável subsidiaria e supletivamente ao processo
administrativo. Nos termos desse dispositivo: “o juiz poderá admitir a
utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado, observado o contraditório.” Sendo o objeto do
presente processo administrativo atribuir responsabilidade tributária a um
grupo econômico, supostamente irregular, é preciso que todas as empresas
envolvidas tenham feito parte da discussão no processo administrativo
estadual, de onde se originou a prova, o que não ocorreu. A Recorrente
não participou do processo administrativo estadual, que se deu apenas em
face de outras empresas também autuadas, e que rejeita a alegação de grupo
econômico. Logo, não há identidade de partes entre o presente processo
administrativo e o processo administrativo estadual. Justamente por isso não
foi observado o contraditório e a prova não deve ser valorada nesse processo
administrativo, uma vez que parte de um entendimento a priori que existe um
grupo econômico irregular.
e. Quanto ao uso de depoimento sem assinatura como prova - Um dos pontos
que chama a atenção na narrativa criada pelos auditores fiscais no presente
caso é o uso de provas de valor duvidoso, como depoimento de funcionários
da Recorrente e de outras empresas sem a devida assinatura. Conforme
consta no Termo de Verificação Fiscal, a narrativa criada pela Fiscalização, e
acolhida pela Delegacia de Julgamento, vai no sentido de que os depoentes
não assinaram os termos de declaração por orientação do advogado. Assim,
apesar de ser um detalhe na redação do v. acórdão, resta evidente que se
buscou criar um contexto de animosidade, com a nítida intenção de construir
a narrativa que a Fiscalização descobriu uma imensa fraude tributária, e que
todos os responsáveis devem ser responsabilizados, mesmo que não sejam
estritamente observados os procedimentos legais. É nesse contexto que o v.
acórdão valora como prova hábil depoimentos de funcionários, sem a sua
respectiva assinatura, entendendo ser suficiente a assinatura dos fiscais que
supostamente presenciaram a oitiva, na qualidade de testemunhas. Ocorre que
o expediente usado (i.e., auditores fiscais assinando como testemunhas) não
se presta a conferir validade ao conteúdo do documento, que supostamente
teria sido declarado pelos funcionários. Depoimentos assinados por auditores
fiscais não são depoimentos. Aliás, que fique claro que a Recorrente alegou
na impugnação que os funcionários se recusaram a assinar os depoimentos
por não concordar com o conteúdo, não merecendo fé a afirmação dos fiscais
nesse ponto. O v. acórdão recorrido busca reverter a lógica do ônus da prova,
conferindo presunção de legitimidade e veracidade ao suposto depoimento,
mediante uma narrativa de que o advogado teria “proibido” a assinatura pelos
Fl. 149194
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

depoentes. Não há presunção de legitimidade e veracidade quanto aos
“depoimentos” utilizados como prova pela Fiscalização e valorados pela
Delegacia de Julgamento. Para ser considerado como depoimento, é
imprescindível que conste no documento a assinatura do depoente, conforme
já decidiu o CARF em diversas oportunidades. Em síntese, documentos
denominados como “depoimentos” sem assinatura do depoente, mas com
assinatura de auditores-fiscais devem ser tidos como meros relatos produzidos
pela autoridade, o que não implica em presunção de legitimidade e
veracidade, uma vez que precisam ser provados pelo Fisco, na forma prevista
no art. 9o, do Decreto 70235/72.
f. Do indeferimento da prova pericial - Conforme se verifica no v. acórdão
recorrido, a produção de prova pericial foi indeferida porque os julgadores
entenderam que constam nos autos elementos suficientes à formação da
convicção do julgador. Além disso, aplicou-se o art. 16, §1o, do Decreto
70235/72 porque por um lapso não houve nomeação de perito e quesitos.
Com o devido respeito, tendo em vista que o processo administrativo é regido
pelo princípio da verdade material, considerando que o presente Recurso
Voluntário é composto por Laudos Contábeis e Técnicos, em especial no que
diz respeito a integralidade da escrituração contábil e da pesagem do cobre
utilizado como matéria prima, é prudente que os autos sejam baixados em
diligência para que tais questões sejam esclarecidas. Assim, em nome da
verdade material, a Recorrente anexa a esse recurso voluntário documento
com os quesitos formulados e indicação do seu perito, na forma prevista no
art. 16, IV, do Decreto 70235/72. (Doc. 03)

9) REQUERIMENTOS

a. demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a Recorrente
requer seja acolhido o presente recurso voluntário para reformar a decisão de
primeira instância, provendo o presente recurso voluntário e declarando a
insubsistência do lançamento e do Auto de Infração, nos termos aduzidos
nestas razões recursais, apreciando-se todas as causas de pedir e teses
apresentadas acima.
b. Sendo afastada a tese de fraude e dolo, a Recorrente requer seja ao menos
declarada a decadência dos débitos referentes a 31/01/2013 a 31/10/2013,
bem como afastada a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei
9430/96.
c. Caso Vs. Sas. entendam por bem que os laudos técnicos que compõem o
presente recurso devam ser reapreciados em diligência, realizando-se as
respectivas perícias técnicas, desde já, a Recorrente apresenta os seus quesitos
apontados no documento anexo (anexo 3), bem como indicam os respectivos
assistentes técnicos.
d. Por fim, a Recorrente requer sejam TODAS as intimações realizadas no
endereço, telefone e e-mail do procurador Dr. Iagui Antonio Bernardes
Bastos, inscrito na OAB/SP 138.071, mencionados abaixo, sob pena de
nulidade.

Do recurso voluntário dos apontados como Responsáveis Solidários
Fl. 149195
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

O primeiro recurso abrange JPS HOLDING LTDA e RGE HOLDIN LTDA
(Recorrentes Holdings); RF2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, GRI 8
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
PRÓPRIOS
LTDA,
SANTOS
E
LONGATO
–
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Recorrentes Patrimoniais); e RAFAEL
VERRONE RUAS e GUSTAVO VERRONE RUAS (Recorrentes Pessoas Físicas). No recurso
apresentam os seguintes argumentos:
1) A Autoridade Fiscal teria construído uma narrativa com o fim específico de
gerar no leitor do texto a sensação de uma enorme fraude tributária,
buscando legitimar uma interpretação incomum dos dispositivos legais que
tratam da responsabilidade tributária, em especial os artigos 124, I e 135,
III, do Código Tributário Nacional. Essa construção tem origem na edição
do Parecer Normativo COSIT/RFB No 4, de 10 de dezembro de 2018, que é
expressamente citado pelo acórdão recorrido. Ocorre que a interpretação
proposta pelo PN COSIT no 4/2018 destoa completamente da orientação
jurisprudencial do STJ e da doutrina especializada. Trata-se de uma
completa reviravolta interpretativa recentemente proposta pela Receita
Federal, gerando imensa insegurança jurídica, conforme passaremos a
demonstrar.
2) O PN COSIT no 4/2018 foi publicado no DOU em 12/12/2018, ou seja,
após a lavratura do Auto de Infração, que ocorreu em 19/11/2018. Isso
significa que no momento da lavratura não havia qualquer instrumento
com efeito vinculante no âmbito da RFB. Apesar disso, o acórdão
proferido pela DRJ menciona expressamente o PN COSIT no 4/2018 como
fundamento para manter o auto de infração, o que demonstra ser esse um
dos primeiros casos em que a Fiscalização busca conferir a interpretação
construída pelo referido parecer normativo. Segundo a Recorrente, o
principal desafio do Parecer Normativo seria delimitar o termo “interesse
comum”. Ocorre que o que se percebe pelo item 11.3 do PN é que a a
construção a ser defendida pelo PN é contrária à orientação
jurisprudencial do STJ, que interpreta de forma inequívoca que para
caracterização da responsabilidade solidária tributária na forma do art. 124,
I, CTN é preciso comprovar interesse comum de natureza jurídica, e não
meramente econômica. Mas, o que significa interesse comum jurídico? A
jurisprudência do STJ afirma ser justamente a presença conjunta dos
sujeitos no mesmo polo de uma relação jurídica de natureza privada
que caracterize o fato jurídico tributário. Esse entendimento pacífico no
STJ é adotado pelo CARF.
Conforme pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do
fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame
jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas
ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas
distintas.
Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo
econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no
Fl. 149196
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu
adimplemento por qualquer delas.
Para que se esteja diante da responsabilização solidária prevista no art. 124, I,
do CTN, é necessária a constatação e a prova da participação conjunta de
pessoas quando da ocorrência do fato gerador, devendo estas serem
copartícipes diretas das infrações imputadas pelo Fisco, o que não se estampou
no caso concreto, mais ainda porque o interesse comum a que alude
mencionado dispositivo legal não é simplesmente o societário, econômico e
finalístico que o grupo e os seus titulares naturalmente têm na exploração dos
negócios mercantis pela pessoa jurídica, mas, a participação direta das
empresas responsabilizadas na realização dos fatos geradores colhidos pelo
Fisco, e esta não houve restou provada adequadamente nos autos.
Responsabilização solidária com fulcro no artigo 124, I, do CTN, que se afasta.
(Processo no 19515.720648/2016-08 - Acórdão no 1402-003.583 – 4a Câmara /
2a Turma Ordinária - Sessão de 21/11/2018)
Portanto, ampliar a responsabilidade solidária por interesse comum a
terceiros que não têm qualquer participação na ocorrência do fato gerador é
ferir a lógica jurídico-tributária, para utilizar as palavras o Min. Luiz Fux
REsp 884.845/SC, acima transcrito. E foi justamente isso que o PN COSIT
no 4/2018 fez. Feriu a lógica jurídica-tributária buscando desconfigurar o
próprio conceito jurídico de solidariedade, ao construir uma interpretação
que possibilita a imputação da responsabilidade tributária a terceiros que se
beneficiariam de um ilícito tributário.
O PN COSIT No 4/2018 comete um grave equívoco lógico ao concluir que
terceiros que não possuem qualquer ligação com a conduta que caracteriza o
fato gerador podem ser considerados como devedores solidários. Assim, é
preciso que fique claro que o PN COSIT No 4/2018 é contrário à
jurisprudência histórica do STJ que é clara e objetiva de que apenas o
interesse comum jurídico dá ensejo à responsabilidade solidária.
Restaria claro, segundo os Recorrentes, que o PN COSIT no 4/2018 é uma
reação à interpretação já consolidada no STJ no que diz respeito à
aplicação do artigo 124, I, CTN, uma vez que busca ampliar o alcance da
responsabilidade solidária a qualquer pessoa que supostamente tenha
cometido negócios jurídicos ilícitos com o contribuinte. Na prática, o que o
PN busca é atribuir responsabilidade solidária a qualquer empresa que seja
beneficiada economicamente por eventuais negócios jurídicos ilícitos. Note-
se que se trata de uma nova roupagem para retomar a discussão e conferir à
expressão “interesse comum” um aspecto econômico, o que é
completamente dissociado da interpretação do STJ.
3) Da falta de fundamentação do v. acórdão - A despeito da exigência
constitucional e processual de que todas as decisões emanadas do Poder
Público sejam devidamente fundamentadas, o v. acórdão recorrido não
observa o patamar mínimo de consistência na sua fundamentação. Isso se
observa pela leitura do seguinte trecho do voto, que admite que as
Recorrentes invocaram diversas questões relevantes, como motivação de
atos administrativos, competência dos agentes, observância de normas
Fl. 149197
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

processuais e garantias constitucionais. No entanto, sobre tais alegações, o
v. acórdão se limita a dizer que não houve qualquer das nulidades alegadas,
afirmando genericamente que os atos foram lavrados dentro da legalidade.

(...)

Todavia, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972.

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade dos autos de infração (fls. 48 do acórdão).

O que se observa é um verdadeiro desrespeito ao art. 489, §1o, do Código de
Processo Civil, que determina parâmetros mínimos para que uma decisão
seja considerada fundamentada, com destaque para o inciso IV, que exige
que o julgador “enfrente todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão”. Portanto, o v. acórdão
recorrido é nulo por falta de fundamentação, uma vez que não enfrenta
especificamente todos os argumentos apontados na impugnação.

4) Quanto ao uso de depoimento sem assinatura como prova – Neste ponto
os Recorrentes repetem os mesmos argumentos trazidos no recurso da
Contribuinte autuada;
5) Sobre as provas emprestadas oriundas do Fisco Estadual – Também neste
ponto os Recorrentes repetem os mesmos argumentos trazidos no recurso da
Contribuinte autuada;
6) Da caracterização do grupo econômico – A Fiscalização teria buscado
atribuir responsabilidade tributária exclusivamente pelo critério econômico,
contrariando a jurisprudência consolidada no STJ. A fim de dar um aspecto
jurídico a essa interpretação, a Fiscalização busca caracterizar a confusão
patrimonial e o comando unificado das RECORRENTES HOLDINGS e
RECORRENTES PATRIMONIAIS. Para isso, parte dos depoimentos de
funcionários, sem assinaturas dos depoentes que, conforme já
demonstramos, não devem ser valorados no presente processo
administrativo. No que diz respeito à confusão patrimonial, cabe atentar que
o art. 50, §2o, inciso II, do Código Civil, com a redação conferida pela MP
881, afirma que esta não se caracteriza quando há transferência de ativos ou
passivos
sem
contraprestações
em
valor
proporcionalmente
insignificante. Diante do volume de operações da devedora principal (IFC),
é proporcionalmente insignificante os valores repassados diretamente
pelos fornecedores para as RECORRENTES PATRIMONIAIS e
RECORRENTES PESSOAS FÍSICAS. Portanto, é injustificável
desconsiderar a autonomia patrimonial nesse caso.
Fl. 149198
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Quanto ao comando único das empresas, além de usar como prova
depoimentos sem assinatura, o acórdão busca construir uma interpretação
equivocada de que a identidade de sócios administradores é suficiente para
caracterizar grupo econômico. Aliás, nem na esfera trabalhista há
caracterização de grupo econômico por mera identidade de sócios, nos
termos do art. 2o, §2o, da CLT. Isso considerando que na esfera trabalhista o
tratamento do tema é muito mais rigoroso, pois trata de devedor
hipossuficiente.
Por fim, chega a ser absurda a afirmação de que as RECORRENTES
PATRIMONIAIS e RECORRENTES HOLDINGS não possuíam qualquer
operação ou sentido econômico. Tratam-se de empresas licitamente
constituídas que atuam dentro do seu objeto social que é gerir patrimônio
societário ou imobiliário.
7) Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
HOLDINGS - Conforme se depreende do TVF e do acórdão recorrido, as
recorrentes RGE HOLDING LTDA e JPS HOLDING LTDA foram
enquadradas como corresponsáveis com fundamento no art. 124, I e 135, III,
do CTN. Ocorre que esses dispositivos não se prestam para atribuir qualquer
responsabilidade às RECORRENTES HOLDINGS, como passaremos a
demonstrar. Conforme já apontado anteriormente, a jurisprudência pacífica
do STJ entende que para atribuição da responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I, CTN é preciso comprovar interesse comum jurídico, que é
compreendido como a prática conjunta do fato gerador.
No presente caso, é impossível que a RGE e JPS tenham praticado
conjuntamente o fato gerador com a devedora principal (IFC), uma vez
que foram constituídas apenas em 2015. Isso porque o Auto de Infração
que deu origem ao presente processo administrativo constituiu crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente aos anos-calendários
2013, 2014 e 2015. Logo, como poderiam empresas criadas em 2015
praticarem conjuntamente fatos geradores anteriores a sua própria
constituição? Assim, resta demonstrado que a tentativa da Fiscalização foi
criar uma narrativa que permitisse atribuir a responsabilidade tributária
solidária de forma indiscriminada, sem observância dos critérios
estabelecidos na legislação. Chega a ser absurda e desrespeitosa a narrativa
de que as RECORRENTES HOLDINGS se tratariam de “empresas de
papel”, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido:
(...).
Pelo trecho acima transcrito se nota que a intenção da Fiscalização é
atribuir responsabilidade solidária às RECORRENTES HOLDINGS
pelo simples fato de apenas terem em seu patrimônio cotas da devedora
principal, como se isso fosse uma situação de anormalidade no mercado e
nas estruturações societária. Para isso, faz uso de uma tese inconsistente
criada recentemente pelo PN COSIT no 4/2018, que busca ampliar a
aplicação do art. 124, I, CTN, de forma contrária à interpretação há muito
consolidada nos tribunais superiores.
Fl. 149199
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Ademais, sabendo da fragilidade do enquadramento na responsabilidade
solidária, a Fiscalização atribuiu conjuntamente às RECORRENTES
HOLDINGS a responsabilidade tributária de terceiros, nos termos do artigo
135, III, CTN: (...) A simples leitura do dispositivo acima é suficiente para
concluir que a responsabilidade tributária de terceiros tem caráter
pessoal e somente têm como causa condutas que só podem ser
praticadas por pessoas físicas. Portanto, é juridicamente incoerente
afirmar que empresas que exercem atividade de holding sejam consideradas
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. A finalidade dos
artigos 134 e 135, CTN é imputar responsabilidade tributária a pessoas
físicas que descumprem a lei ou contrato social, uma vez que apenas
pessoas físicas têm poder de decisão.
Além disso, considerando que o art. 124 trata de responsabilidade solidária,
e o art. 135 de responsabilidade subsidiária, conforme entendimento
pacífico no STJ, como poderiam ambos dispositivos serem conjuntamente
aplicados sem desconfigurar a previsão que no direito tributário a
solidariedade não comporta benefício de ordem? Disso se conclui que é
equivocado
o
enquadramento
da
responsabilidade
tributária
das
RECORRENTES HOLDINGS, em conjunto ou separado, na previsão dos
artigos 124, I e 135, III, do CTN.
8) Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
PATRIMONIAIS - Conforme se depreende do TVF e do acórdão recorrido,
as Recorrentes RF2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, G.R.I. 8
ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA e SANTOS E LONGATO -
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA foram enquadradas
como responsáveis solidárias, com fundamento exclusivamente no artigo
124, I, do CTN. No presente caso, é impossível que as Recorrentes RF2 e
GRI8 tenham praticado conjuntamente o fato gerador com a devedora
principal (IFC), uma vez que a primeira foi constituída apenas em 2015,
e a segunda foi constituída em 2017. Como o Auto de Infração que deu
origem ao presente processo administrativo constituiu crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente aos anos-calendários
2013, 2014 e 2015, como poderiam essas duas empresas praticarem
conjuntamente com a IFC fatos geradores anteriores a sua própria
constituição? Mais uma vez, isso demonstra que a tentativa da Fiscalização
foi criar uma narrativa que permitisse atribuir a responsabilidade tributária
solidária de forma indiscriminada, sem observância dos critérios
estabelecidos na legislação.
Quanto à SANTOS E LONGATO, apesar de sua constituição ser em 2011,
não se vislumbra qualquer ato que permita atribuir a ela a prática conjunta
dos fatos geradores da IFC nos anos-calendários de 2013, 2014 e 2015. O
único ponto de conexão é a identidade do sócio administrador Jackson
Pereira do Santos, que apenas criou uma empresa para gestão de patrimônio
imobiliário de sua família. Aliás, cabe destacar que a SANTOS E
LONGATO, bem como todas as demais Recorrentes não obtiveram uma
enorme evolução patrimonial no período em que supostamente teria
Fl. 149200
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

ocorrido a fraude que a Fiscalização alega existir. Isso afasta a alegação de
que teriam sido criadas empresas de fachadas com a mera finalidade de
“blindagem patrimonial” e para se beneficiarem de produto de ilícitos
tributários. Fosse assim, os Recorrentes deveriam apresentar uma evolução
patrimonial extraordinária no período, o que não ocorreu, conforme Laudo
Contábil que acompanha o presente recurso voluntário.
Ainda sobre a SANTOS E LONGATO, há que se destacar que os
recebimentos decorrentes da fornecedora EXTRA LIGAS, seja pelo
pagamento de cheques, seja pelo pagamento de cotas condominiais de
imóveis de sua propriedade, não caracterizam confusão patrimonial, uma
vez que são proporcionalmente irrelevantes, nos termos do art. 50, §2o, II,
do Código Civil, com a redação da MP 881.
Por fim, quanto à alienação de terreno pertencente à devedora principal e as
RECORRENTES PATRIMONIAIS, não há qualquer ilegalidade no
negócio jurídico, uma vez que foram obedecidos os requisitos previstos na
legislação. No momento da transação imobiliária sequer existia crédito
tributário constituído para que se pudesse aventar a possibilidade de
“blindagem patrimonial”. O referido negócio é lícito e tem substância
econômica, uma vez que as empresas adquirentes têm como objeto social a
administração de bens imóveis.
9) Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
PESSOAS FÍSICAS - No que diz respeito à responsabilidade atribuída a
RAFAEL VERRONE RUAS, GUSTAVO VERRONE RUAS e JACKSON
PEREIRA DOS SANTOS, percebe-se que a Fiscalização indicou como
enquadramento legal os artigos 124, I e 135, III, do CTN.
Como é comum no Brasil, RAFAEL e JACKSON planejaram uma
reestruturação societária da empresa IFC INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, com a finalidade de gerir de forma
mais eficiente seus negócios. Para isso foram criadas duas holdings: a RGE
e JPS. Note-se que essa reestruturação é lícita, não existindo vedação na
legislação brasileira da formação de empresas controladoras. Logo, a
legislação societária permite, e até incentiva, a criação de conglomerados
empresariais,
inexistindo
qualquer
entendimento
doutrinário
ou
jurisprudencial no sentido que sociedades não podem ser criadas com a
finalidade exclusiva de participação social e gestão de outras sociedades.
Nada obstante, a Fiscalização insistiu na narrativa de que há uma
organização criminosa com a finalidade de praticar ilícitos tributários.
Ressalte-se, mais uma vez, que essa narrativa só foi possível por meio de
documentos que não podem servir como provas, quais sejam os
depoimentos supostamente prestados por funcionários, mas que constam
apenas assinaturas dos auditores-fiscais. Com a exclusão dessas provas do
presente processo administrativo é impossível chegar à conclusão que as
pessoas físicas RAFAEL VERRONE RUAS, GUSTAVO VERRONE RUAS e
Fl. 149201
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS teriam praticado condutas que
pudessem caracterizar fraude tributária.
Além disso, da mesma forma que as pessoas jurídicas, as pessoas físicas
RAFAEL VERRONE RUAS, GUSTAVO VERRONE RUAS e JACKSON
PEREIRA DOS SANTOS não tiveram evolução patrimonial relevante no
período, conforme laudo anexo, o que refuta a narrativa de que teriam
utilizado de expedientes voltados para uma “blindagem patrimonial”. A
evolução patrimonial no período condiz com seus ganhos como empresários
e licitamente constituíram empresas para a gestão de bens imóveis, como é
normal em pessoas que conseguem adquirir algum patrimônio.
Por fim, cabe destacar que as pessoas físicas RAFAEL VERRONE RUAS,
GUSTAVO VERRONE RUAS e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS foram
enquadrados como responsáveis tributários conjuntamente pelos artigos
124, I e 135, III, CTN. Ocorre que esse enquadramento combinado não é
aceito pela jurisprudência do CARF, conforme o seguinte julgado: (...)
Conforme já exposto, considerando que o art. 124 trata de responsabilidade
solidária, e o art. 135 trata de responsabilidade solidária, a aplicação
conjunta desses dispositivos é impossível, uma vez que descaracteriza a
previsão de que no direito tributário a solidariedade não comporta benefício
de ordem.
10) Do lançamento tributário - No que tange ao lançamento tributário realizado
em desfavor da empresa IFC, do qual os ora RECORRENTES foram
responsabilizados, cumpre aqui repisar todos os fundamentos de fato e de
direito explicitados no recurso interposto pela “suposta” devedora principal,
assim como todas as causas de pedir e seus respectivos pedidos, bem como
todas as provas ali produzidas, os quais passam a fazer parte integrante do
presente recurso. Nesse sentido, o lançamento deverá ser cancelado e o auto
de infração julgado insubsistente também porque:
a) Não se verificou a existência dos pressupostos mínimos para justificar
o arbitramento do lucro, uma vez que a contabilidade da empresa IFC
mostrava-se incontestavelmente regular, conforme faz prova laudo
(Laudo 1) produzido por aquela empresa e acostado a esse processo
administrativo quando do protocolo do seu Recurso Voluntário;
b) a jurisprudência do CARF entende que para arbitramento do lucro com
base na desclassificação da escrituração contábil é imprescindível que
a Fiscalização intime previamente o contribuinte conferindo prazo
razoável para regularização do regime tributário, o que não ocorreu no
presente caso;
c) as operações hostilizadas e tidas por inidôneas de fato ocorreram, uma
vez que expressam a realidade fática comercial da IFC, sendo certo que
a empresa sempre agiu com incontestável boa-fé na prática das suas
operações, conforme faz prova os laudos produzidos (Laudo 02 e 12),
sendo certo que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Fl. 149202
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

fiscalizou IFC em relação ao mesmo período que a Receita Federal, e
concluiu pela regularidade das operações (Anexo 2, do Recurso
Voluntário da IFC);
d) As empresas que a fiscalização apontou como “noteiras” existem e
estavam com cadastro regular perante a Secretaria da Fazenda Estadual
na época das operações realizadas (laudos 03/11, do Recurso
Voluntário da IFC), sendo certo que a declaração de inidoneidade não
pode retroagir para prejudicar terceiros de boa-fé que se relacionaram
comercialmente.
11) Do indeferimento da prova Pericial - Conforme se verifica no v. acórdão
recorrido, a produção de prova pericial foi indeferida porque os julgadores
entenderam que constam nos autos elementos suficientes à formação da
convicção do julgador. Além disso, aplicou-se o art. 16, §1o, do Decreto
70235/72 porque por um lapso não houve nomeação de perito e quesitos.
Com o devido respeito, tendo em vista que o processo administrativo é
regido pelo princípio da verdade material, considerando que o presente
Recurso Voluntário é composto por Laudos Contábeis e Técnicos, sejam
aqueles que instruíram o Recurso Voluntário formulado por IFC, quais
sejam, que diz respeito à integralidade da escrituração contábil e da pesagem
do cobre utilizado como matéria prima, à idoneidade da operação comercial
havida e da real existência das empresas chamadas de “noteiras”, sejam
aqueles que agora são juntados aos autos, quais sejam, que diz respeito à
demonstração da evolução patrimonial dos Recorrentes e à inexistência de
grupo econômico, é prudente que os autos sejam baixados em diligência
para que tais questões sejam esclarecidas. Assim, em nome da verdade
material, as Recorrentes anexam a esse recurso voluntário documento com
os quesitos formulados e indicação do seu perito, na forma prevista no art.
16, IV, do Decreto 70235/72 (Anexo I).

Também apresentou recurso voluntário o Sr. WILSON MIRANDA
BORTOLOTTI, apontado que foi pela Autoridade Fiscal como responsável tributário pelo
crédito exigido. Em seu recurso, além de repetir os mesmos argumentos já trazidos quando da
impugnação, o Sr. WILSON alega, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, haja vista que
o mesmo não teria rebatido “as premissas trazidas pela Impugnação apresentada; limitou-se,
sim, a convalidar, ainda que noutras palavras, o trazido pela peça acusatória”, o que, ao seu
ver, teria lhe cerceado o direito de defesa.
Refere-se, especificamente, à questão dos valores inseridos nos documentos
considerados inidôneos pela Fiscalização, alegando que tais valores deveriam ser excluídos das
bases de cálculo das exigências, pois não teriam qualquer ingerência nos resultados da IFC, em
razão do arbitramento perpetrado pela Fiscalização.
Também refere-se aos lançamentos do PIS e da COFINS que, em função do
arbitramento, teriam desconsiderado os créditos das referidas contribuições, advindos de
aquisições efetuadas junto a vários de seus fornecedores. Tal desconsideração teria origem no
“absurdo” entendimento da Autoridade Fiscal ao considerar que em função do arbitramento
Fl. 149203
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

deveria desconsiderar o regime não cumulativo de tais contribuições. Tal entendimento não pode
prosperar, haja vista que a IFC teria apurado seus resultados por meio do denominado lucro real;
já o arbitramento deu-se ex-offício, sem qualquer interveniência do Contribuinte. Assim,
propugna pelo restabelecimento dos créditos glosados a título de PIS e COFINS haja vista que a
opção pelo arbitramento não teria sido feita pela Contribuinte, e sim pelo Fisco de forma
unilateral.
Contra a acusação fiscal de fraude, conluio ou sonegação, argui que o
arbitramento teria o condão de, na prática, se desconsiderar a existência de documentos fiscais
tidos por inidôneos. Assim, ao não se fazer uso da contabilidade/escrituração comercial – por ter
sido dada por imprestável – não haveria que se falar em fraude ou conluio, eis que os resultados,
tendo sido arbitrados, não teriam sofrido qualquer interferência daqueles valores que,
eventualmente, poderiam alterar o resultado, desde que a apuração fosse mantida com base no
lucro real.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária ao ora Recorrente, repete os
argumentos já expendidos pelos demais apontados como responsáveis solidários a respeito da
fundamentação do acórdão recorrido no Parecer Normativo COSIT no 04/2018.
Já quanto à fundamentação legal em que atribuída a sua responsabilidade
solidária, no caso, o art. 124, inc. I, do CTN, alega o Recorrente que sequer tinha conhecimento
da existência das sociedades nominadas pela fiscalização de “noteiras”, o que só teria vindo a
acontecer quando do lançamento tributário. Argui que, tanto a Fiscalização quanto o acórdão
recorrido, fundamentaram seus entendimentos em meras alegações (“ouvi dizer”, “acho”,
“acredito”, “suponho”) sem, entretanto, qualquer elemento a comprovar a efetividade da
ocorrência das mesmas. Argui, ainda, não ter sido provado no acórdão recorrido qual teria sido o
“interesse comum” previsto no art. 124 do CTN, buscado pelo ora Impugnante junto à IFC,
baseando-se, tão somente, em uma série de depoimentos que haveriam imaginado a existência de
suposto vínculo – outro que não comercial – entre o Impugnante e a sociedade autuada.

Inexistente tal comprovação, mais um motivo para que a responsabilidade
solidária atribuída ao Recorrente ser excluída.
Por último, temos o recurso voluntário apresentado pelo Sr. MAYCON
RODRIGUES DE MELO. Em seu recurso o Sr. MAYCON, alega inicialmente a
inconstitucionalidade de se considerar a movimentação bancária para a constituição de fato
gerador do imposto. Argui, também pela impossibilidade de caracterizar a IFC-COBRECON e o
Recorrente como um grupo econômico, pois não teriam sido satisfeitos os requisitos exigidos
pela Lei no 6.404/76 para tanto.
Também argui não lhe dizer respeito as “pseudo infrações” cometidas pela
empresa IFC COBRECON, pois o mesmo não teria participado da sonegação. Também seriam
Fl. 149204
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

insubsistentes as alegações de que a empresa do Recorrente seria de fachada e de que suas notas
fiscais seriam inidôneas, pois as informações que teriam fundamentado tais acusações teriam
sido obtidas mediante prova emprestada, não sendo fidedignas, portanto. Haveriam provas
suficientes da regularidade das operações realizadas pela empresa do Recorrente com a IFC, uma
vez que constariam das referidas notas fiscais a pesagem das mercadorias entregues, os regulares
pagamentos efetuados através de movimentação bancária, que segundo a acusação sem qualquer
prova concreta, diz tratar-se de caixa 2.
Por fim, ainda argui os efeitos confiscatórios da multa imposta, citando a
existência de vedação constitucional para tanto, além da decadência dos tributos lançados,
relativos ao ano calendário de 2013.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e suas matérias se enquadram na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos, a não ser pelo recurso voluntário apresentado pelo Sr. MAYCON RODRIGUES DE
MELO, que não será conhecido haja vista a declaração de revelia estabelecida pelo acórdão de
piso. Saliente-se que na petição apresentada pelo Sr. MAYCON RODRIGUES DE MELO (v. e-
fls. 149.049/149.059) não foi aventada nenhuma alegação, seja de fato, seja de direito, a respeito
da revelia declarada pelo acórdão proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de auto de infração de IRPJ,
CSLL e seus reflexos, relativamente aos períodos de apuração de 2013 a 2015. A decisão
recorrida negou provimento às impugnações, tanto da Contribuinte quanto dos apontados como
responsáveis solidários.
São vários os recursos voluntários apresentados, seja pela Contribuinte ou pelos
apontados como responsáveis solidários pelo crédito tributário. Passemos, pois, primeiramente, à
análise do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte para, em seguida, dar vazão às
alegações dos responsáveis solidários.

Do recurso voluntário da IFC
O procedimento de fiscalização que redundou na autuação da Contribuinte
apontou uma série de situações/fatos que foram fartamente circunstanciados e comprovados pela
Autoridade Administrativa. Abaixo elenco o rol de fatos circunstanciados pela Fiscalização:
Fl. 149205
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

1. Irregularidades Fiscais – O procedimento de fiscalização redundou no
arbitramento do lucro, determinado com base na receita bruta conhecida, uma
vez que a escrituração contábil da Contribuinte teria revelado evidentes
indícios de fraudes, dentre elas a escrituração de notas fiscais inidôneas (as
chamadas “notas frias”) e a não contabilização de receitas da atividade
(infração popularmente conhecida como “caixa 2”);
2. Do Grupo Econômico – No curso do procedimento fiscal teria sido
constatado que a empresa IFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA (doravante designada apenas de IFC)
integraria um grupo econômico de fato, administrado por seus sócios
JACKSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL VERRONE RUAS e
GUSTAVO VERRONE RUAS. Referido agrupamento econômico contaria
com 19 empresas, subdivididas em 3 grupos: empresas reais beneficiárias,
empresas de fachada (noteiras) e empresas patrimoniais. Referido Grupo
Econômico foi denominado pela Fiscalização como GRUPO COBRECOM.
Abaixo reproduzi um gráfico elaborado pela Autoridade Fiscal que demonstra
a composição/organização do referido GRUPO COBRECOM:

3. Da empresa de fachada EXTRA-LIGAS – essa empresa destacar-se-ia por
ser a maior noteira do GRUPO COBRECOM, tendo movimentado centenas
de milhões de Reais por suas contas bancárias, além de ter adquirido também
centenas de milhões de Reais em insumos/mercadorias sem apresentar
qualquer suporte financeiro e/ou operacional para tanto; teria servido, também,
como operadora do caixa 2 do GRUPO COBRECOM; referida empresa teria
tido sua inscrição estadual declarada nula pela SEFAZ/SP com efeitos
retroativos ao ano de 2010; também foi constatado que a regularização
cadastral da empresa EXTRA-LIGAS teria se utilizado de uma pessoa falecida
como interposta pessoa no quadro societário e de falsificação de documento
ao promover a exclusão desse mesmo sócio do respectivo quadro societário;
além desses fatos acima elencados, muitos outros teriam sido detectados pela
Fiscalização para que esta chegasse à conclusão do efetivo papel da EXTRA-
LIGAS no contexto fraudulento das operações do GRUPO COBRECOM;
4. Das demais empresas de fachada (noteiras) – A Fiscalização também
laborou para comprovar a incompatibilidade entre a capacidade operacional
Fl. 149206
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

das demais “noteiras” do GRUPO COBRECOM e os supostos valores
movimentados de mercadorias, chegando à conclusão pelo entendimento de
que teria havido simulação nas operações comerciais realizadas pela
Fiscalizada e as referidas empresas; A Fiscalização verificou, em relação a
essas empresas, faturamento, em alguns casos, superior a R$100 milhões com
um número reduzido de mão-de-obra (na maioria das vezes inferior a 10
empregados), sem imobilizado (máquinas e equipamentos) compatível.
Também verificou prejuízos acumulados de até 175.000 vezes o valor do
capital social da empresa, compras em volumes muito superiores às
respectivas vendas, sem a manutenção de qualquer mercadoria no estoque;
apresentariam restrições cadastrais no Fisco Estadual, bem assim seus
principais fornecedores; A Fiscalização não teria recebido nenhuma resposta
por parte dos responsáveis por essas empresas quando das circularizações
realizadas;
5. A Fiscalização ainda teria identificado, em relação a essas empresas ditas
noteiras, confusão patrimonial entre elas, caracterizada por despesas de umas
pagas por outras, interpostas pessoas de uma trabalhando em outras,
pagamentos de funcionários de umas sendo feitos por outras, mesmos
contabilistas, mesmos advogados etc;
6. Das operações simuladas com o Grupo ICA – A Fiscalização teria apurado
que as operações comerciais envolvendo empresas do GRUPO ICA e a
empresa IFC teriam sido simuladas. Apesar de o Grupo ICA trabalhar com a
fundição de alumínio, teria adquirido mais de R$75 milhões de vergalhões de
cobre da IFC, operação atípica e fora do negócio do Grupo ICA, fato este não
explicado pelo próprio controlador da referida empresa quando questionado
pela Autoridade Fiscal; de forma resumida, a Fiscalização teria apurado que a
IFC COBRECOM transferia recursos financeiros à EXTRA-LIGAS, que por
sua vez os transferia para o Grupo ICA e que, fechando o ciclo os devolvia à
IFC COBRECOM;
7. Da Contabilidade Imprestável – A Fiscalização teria verificado e
demonstrado que a contabilidade conteria vícios insanáveis, caracterizados
pela escrituração de um grande número de notas fiscais inidôneas (notas frias),
referentes a operações que não tiveram a efetiva saída ou entrada de
mercadorias nos estabelecimentos envolvidos. Tais notas fiscais teriam sido
emitidas e escrituradas com o único objetivo de obter créditos tributários
indevidos, bem assim para reduzir o IRPJ através do aumento dos custos;
também teria ficado demonstrada a existência de uma parcela significativa da
receita da atividade da IFC que não teria sido contabilizada, sendo
administrada através de caixa 2 na conta bancária da noteira EXTRA LIGAS.
Tais recursos teriam sido utilizados, inclusive, para benefício próprio dos
sócios da IFC, pagamentos de compras sem nota fiscal, aquisição de bens,
pagamentos de salários “por fora” a funcionários. Esse “caixa 2” seria
compartilhado por várias empresas do Gruo Econômico, gerando confusão
patrimonial entre os seus integrantes, o que, segundo a Fiscalização, por si só,
ensejaria a descaracterização da contabilidade como sendo imprestável. Por
último, a Contribuinte teria se utilizado da técnica de transferência bancária
Fl. 149207
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

através de desconto de cheque na boca do caixa seguido de depósito, na
tentativa de quebrar o rastreamento do dinheiro da própria empresa, que
simplesmente retornava após as simulações de pagamentos; tal técnica seria
utilizada para que as transferências bancárias aparecessem como “depósitos
em dinheiro” no extrato da IFC, permitindo que a mesma os escriturasse como
uma outra operação na contabilidade; como resultado dessa fraude, a
contabilidade apresentaria um grande número de lançamentos que não
representariam com fidedignidade os fatos ocorridos;
8. Da qualificação da multa de ofício – A Fiscalização qualificou a multa de
ofício em razão da verificação dos seguintes fatos:
a. Criação de empresas de fachada para emissão de notas frias (fraude);
b. Utilização de notas frias de entrada para aproveitamento de crédito
tributário indevido (fraude);
c. Simulação de pagamento a fornecedores de notas frias, sucedida de
emissão de notas frias para retorno do dinheiro da simulação (fraude);
d. Ajuste doloso com o Grupo ICA para cometer as fraudes descritas
(conluio);
e. Venda sem a emissão da respectiva nota fiscal (sonegação);
f. Pagamento de salário “por fora” a empregados (sonegação);

Mais adiante, quando tratarmos dos apontados como responsáveis solidários,
enumeraremos as conclusões levadas a efeito pela Fiscalização a respeito de cada um deles. Por
enquanto, vamos nos limitar aos argumentos trazidos pela própria Contribuinte em sua defesa.

1)
Do arbitramento do lucro
A Recorrente repete em seu recurso voluntário, boa parte das alegações já trazidas
quando da impugnação em relação ao arbitramento do lucro. Fundamentalmente, alega que seria
inconcebível a utilização do critério do lucro arbitrado como forma de punição, ao desconsiderar
que haveria documentação contábil regular no período fiscalizado, o que permitiria a
recomposição do lucro real, respeitando a opção feita pelo contribuinte para o período de
apuração. Alega que as apontadas operações fictícias e a omissão de receitas não teriam ocorrido
verdadeiramente.
Requer a juntada de Laudo Contábil (Laudo 1), que demonstraria a integridade da
escrituração contábil do período (vide e-fls. 12.258/12.281) e que comprovariam que os livros
contábeis e as notas fiscais do período fiscalizado estariam de acordo com a legislação tributária
e com a Resolução CFC no 1.330/2011, do Conselho Federal de Contabilidade. Quanto ao
“grande número de notas fiscais que relatariam operações fictícias”, o referido Laudo Contábil
(Laudo 1) apontaria que “essas notas fiscais são claramente identificáveis nos Livros Fiscais,
juntamente com outras milhares de notas fiscais de outros fornecedores e clientes, sobre os
Fl. 149208
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

quais não recai nenhuma suspeição e, de maneira nenhuma tornam a contabilidade opaca ou
imprestável”.
Informa que as notas fiscais consideradas como inidôneas não tornariam
imprestável a contabilidade da empresa, especialmente nesse caso, pois representariam um baixo
percentual dentro do universo de notas fiscais emitidas no período fiscalizado.
Logo, não se verificariam os pressupostos para o arbitramento, motivo pelo qual o
Auto de Infração deveria ser cancelado.
Primeiramente, no que tange ao referido Laudo Contábil, apresentado tão somente
com o recurso voluntário, ou seja, após o julgamento da impugnação, creio que não possa sequer
ser conhecido.
Quando do julgamento realizado na instância a quo já ficou assentado que os
elementos coligidos pela fiscalização e apresentados pela autuada seriam suficientes à formação
da convicção do julgador para a prolação da respectiva decisão, com supedâneo no art. 18 do
decreto no 70.235/72. Já o pedido de perícia fora indeferido, de forma absolutamente escorreita,
com base no art. 16, § 1o do mesmo diploma legal, eis que naquela oportunidade a Recorrente
não teria indicado o perito nem formulado os quesitos a serem atendidos.
Portanto, absolutamente incoerente que, em sede de recurso voluntário, a
Contribuinte queira juntar aos autos e submeter à apreciação desta Turma documento que não
atende aos pressupostos estabelecidos no próprio PAF para a dilação probatória, eis que não
ficou demonstrada, seja a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, ou a
ocorrência de fato ou o surgimento de direito superveniente ou, ainda, sua necessidade no
sentido de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, todos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há que se falar
em juntada de novos documentos, por força da preclusão. Ademais, mesmo que aceito o referido
documento, sua fundamentação e respectivas conclusões em nada influenciariam na decisão
tomada por este Julgador, diante de sua inépcia para contrapor os fortes e evidentes fatos
arrolados pela Fiscalização.
Em relação ao arbitramento, também sem nenhum reparo o decidido pela
instância a quo, cujo trecho reproduzo abaixo:
O Lucro Arbitrado é o regime de apuração que é utilizado nas situações em que
não é possível determinar o IRPJ e a CSLL com base nos regimes de tributação
do Lucro Real ou Presumido.
Algumas hipóteses previstas na legislação tributária permitem que se apure a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado. Uma delas
Fl. 149209
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

envolve a situação em que a contabilidade não espelha a realidade das
operações comerciais.
É exatamente o caso da IFC COBRECOM em que foi escriturado um grande
número de notas fiscais que relatam operações fictícias (notas frias tanto de
entrada quanto de saída), bem como há uma parcela significativa da receita da
atividade que não foi contabilizada, sendo administrada através de caixa 2 na
conta bancária da noteira EXTRA LIGAS.
Conforme já relatado, verificou-se também que as empresas do grupo pagavam
despesas umas das outras, além de despesas pessoais dos sócios e operadores. E
como o caixa 2 operado na conta bancária da EXTRA LIGAS era
compartilhado com outras empresas do GRUPO COBRECOM, vide os
pagamentos e transferências já identificados no relatório, o que se observou foi
uma total confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico de fato,
que por si só, ensejaria a caracterização da contabilidade como sendo
imprestável.
Por conseguinte, fez-se necessário realizar o arbitramento do lucro, nos termos
do art. 47, Lei no. 8.981/1995.
A questão é simples e amplamente conhecida no âmbito do CARF e mesmo desta
Turma de Julgamento. Verificou a Autoridade Fiscal um número enorme de vendas realizadas
sem a emissão de notas fiscais, operações, portanto, não contabilizadas. Os respectivos
pagamentos, nesses casos, se davam via cheques que, por sua vez, eram depositados nas contas
da empresa EXTRA LIGAS. Tais fatos estão fartamente documentados nos autos, inclusive com
a informação de clientes que confessaram entregar os cheques ao sócio da IFC COBRECOM, o
Sr. Gustavo Ruas, na sede da empresa em Itu/SP. Esse modo de agir redundou na infração
identificada por Caixa 2, que apontou uma omissão de receitas em valores superiores a R$ 38
milhões.
A outra infração detectada refere-se à emissão de notas de entrada frias, inidôneas,
que tinham por origem uma plêiade de empresas sem qualquer capacidade operacional e/ou
financeira (a grande maioria com restrições cadastrais tanto na receita Federal quanto no Fisco
de São Paulo), o que ficou devidamente constatado pela Fiscalização, e que abasteceram a
contabilidade da Recorrente com valores superiores a R$598 milhões no período fiscalizado
(2013 a 2015). Para se ter uma ideia das grandezas envolvidas, no mesmo período a receita bruta
declarada pela Recorrente teria importado em R$1.859,2 milhões, o que põe por terra a alegação
de que a “documentação considerada como irregular representa um baixo percentual se
comparada ao total dos lançamentos contábeis”, não justificando, portanto, o arbitramento.
Ora, diante de tais fatos, chegamos facilmente à conclusão do acerto com que
procedeu a Autoridade Fiscal ao realizar o arbitramento do lucro, haja vista a total subversão da
essência do resultado contábil apresentado, desprovendo-o da necessária confiabilidade que dele
se espera, impedindo, naquilo que é pertinente aos autos, sua adoção para fins de apuração do
lucro e consequentemente das bases imponíveis de IRPJ e de seus reflexos. Portanto, carece de
maior relevo e mesmo de utilidade a alegação de que as notas fiscais consideradas inidôneas não
teriam o condão de tornar imprestável a contabilidade. Ao contrário, haja vista a sua utilização
de forma extensiva pela Contribuinte nos períodos fiscalizados, a constatação (farta) de sua
adoção é motivo, sim, suficiente para se desqualificar a escrituração contábil. Aliada à
ocorrência de caixa 2, com a utilização de interpostas pessoas em valores também significativos,
Fl. 149210
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

vislumbra-se o cenário perfeito para a atitude empreendida pela Autoridade Fiscal ao arbitrar o
lucro, conforme o disposto no artigo 530, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no
9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária;
b) determinar o lucro real;
Embora de amplo conhecimento, não se deve esquecer que “arbitramento” não é
uma penalização, como parece pretender fazer entender a Recorrente e, muito menos, um
instrumento de tortura de que disporia a Autoridade Fiscal para massacrar os Contribuintes. Ao
contrário, é remédio com previsão legal e de adoção indeclinável pelo Fisco quando presentes as
condições materiais para tanto, conforme bem assentado pela própria Autoridade Fiscal no
Termo de Verificação Fiscal.
Neste trilho, a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento
não possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração do
lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Por todo o exposto, sem razão a Recorrente relativamente às suas alegações contra
o arbitramento do lucro.

2)
Da Notificação Prévia a Constituição do Crédito Tributário
Ainda em relação ao tema arbitramento, argui a Interessada que seria
imprescindível a sua intimação prévia, por parte da Fiscalização, para que lhe fosse conferido um
prazo razoável para a regularização da escrita fiscal. No presente caso não teria havido qualquer
intimação, de forma clara e objetiva à Recorrente, para a respectiva regularização. Assim, por
não ter se verificado a prévia intimação da Contribuinte para regularizar seu regime tributário, o
Auto de Infração deveria ser cancelado.
A par de tal argumento não ter constado da impugnação, estando, portanto,
preclusa a sua apreciação, mesmo que fosse conhecido não redundaria em nenhum proveito à
Recorrente, haja vista os motivos elencados pela Autoridade Fiscal para realizar o arbitramento.
De qualquer forma, deixo de conhecer de tais alegações por força de sua preclusão.

3)
A existência das operações – Laudos juntados ao recurso voluntário
Fl. 149211
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Alega a Recorrente que o principal fator que levou à Fiscalização a arbitrar o
lucro de todo o período fiscalizado, classificando como “imprestável” toda a contabilidade
regularmente escriturada, foi o “grande número de notas ficais inidôneas”. Entretanto, argui que
tais operações efetivamente existiram, estando devidamente comprovadas nos laudos juntados
aos autos (Laudo Contábil 1, Laudo 2). Este segundo laudo (v. e-fls. 96.136/96.140)
comprovaria, através de levantamento realizado em função das compras de cobre, em contraste
com as vendas de produtos acabados, que no período fiscalizado não teriam havido transações
com empresas inidôneas, ou seja, as operações questionadas não poderiam ter sido consideradas
fictícias.
Também neste caso, as alegações da Recorrente devem ser rechaçadas de pronto.
Primeiramente porque os citados laudos sequer podem ser conhecidos, como já tratamos
anteriormente neste voto. Em segundo lugar, ao ser requerida por diversas oportunidades a
entregar o Livro Registro de Controle de Produção e do Estoque, a Recorrente absteve-se de ver
demonstrada a utilização das matérias primas nos produtos vendidos pela empresa, sua origem,
quantidade e valores unitários utilizadas na produção; a análise, por parte da Fiscalização, do
referido Livro Fiscal, poderia, eventualmente, justificar as notas fiscais de compra e venda que
foram tomadas por inidôneas. Entretanto, a empresa se esquivou em apresentar tal
documentação, alegando que sua entrega não seria obrigatória, pois as informações requeridas
estariam incluídas no bloco K do SPED.
A DRJ/BHE muito bem pontuou que tais alegações eram insubsistentes, com o
que concordo integralmente, haja vista o disposto nos arts. 444 e 461do RIPI/2010 e os Ajustes
SINIEF 2/2009 e 25/2016. Além do mais, frise-se que a Fiscalização observou que a empresa
possui controle rigoroso de todo material (matéria prima, produto semiacabado e produto
acabado) através de etiquetas contendo código denominado pela empresa de “UNMOV”, além
de controle de toda a sucata gerada no processo produtivo (fls. 145-146). O código UNMOV visa
a rastrear todo o processo produtivo da empresa, desde a matéria prima inicial até o produto
final, controle exigido para a certificação ISO.
Por essas razões, compactuo do mesmo entendimento já exposto pela decisão
recorrida de que restou muito estranha a recusa em entregar o Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, de escrituração obrigatória. Ocorre que, ao mesmo tempo em que tal
Livro poderia comprovar a licitude das operações indicadas nas notas fiscais consideradas
inidôneas, também poderia, por outro lado, confirmar as irregularidades ao final apontadas pela
Autoridade Fiscal.
Assim, também por esses motivos, além de haver preclusão à apresentação de
“provas salvadoras” em sede de recurso voluntário, nego provimento às alegações recursais no
ponto.
Por fim, em relação ao mesmo ponto, a Recorrente ainda alega, “como reforço
para demonstrar que a narrativa da Fiscalização não condiz com a realidade, e que as
operações efetivamente ocorreram” que a SEFAZ/SP a teria fiscalizado em relação ao mesmo
período que a Receita Federal, e concluído pela regularidade de suas operações. Tais alegações,
além de não terem sido apresentadas na impugnação, estando igualmente preclusas, não têm o
condão de mudar em nada o entendimento acima exposado por este Relator e pela própria
decisão recorrida haja vista o farto conteúdo probatório em sentido contrário erigido pela
Autoridade Fiscal para fundamentar suas conclusões relativamente às inúmeras operações
fraudulentas perpetradas pela Autuada e seus cúmplices.
Fl. 149212
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

4)
Do efeito retroativo das Declarações de inaptidões
Neste ponto a Recorrente alega, novamente, que as empresas que a Fiscalização
aponta como “noteiras” existem de fato e estavam com o cadastro regular na época das
operações realizadas. Refuta o entendimento que teria sido exposado pela decisão recorrida, que
seria, inclusive, contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da boa-fé
do comerciante que vier a adquirir qualquer mercadoria quando, à época da operação, a empresa
ainda não houver sido declarada como inidônea. Abaixo reproduzo excerto do Acórdão emanado
do STJ a respeito do assunto:

(...)

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o comerciante de boa-fé que
adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada
a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação" (REsp
1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27/4/2010, submetido
ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008).
3. Na espécie, contudo, o acórdão verificou que não havia prova da concretude
das operações mercantis, afirmando que "a autora não comprovou a entrada de
qualquer mercadoria em seu estabelecimento" e "também nada provou acerca
de negócio efetivamente realizado" concluindo que "sua boa-fé, cuja
constatação dependeria, ao menos, da presença de indícios de que as
mercadorias descritas nas notas fiscais de fls. 46 e segs. entraram,
efetivamente, no estabelecimento da contribuinte" (e-STJ fls. 613- 619).

Assim, defende que a declaração de inidoneidade não poderia retroagir para
prejudicar terceiros de boa-fé que se relacionaram comercialmente. Insiste na sua tese de que
seria fisicamente impossível que as operações com essas empresas não tivessem ocorrido de fato,
tendo em vista a questão da pesagem de cobre na entrada e saída. Argui que as provas e as
diligências apresentadas pelo Termo de Verificação Fiscal seriam insuficientes para considerar
que essas empresas não tinham capacidade operacional para atender à Recorrente, considerando
o período em que ocorreram as operações. Por fim ainda alega que, à época dos fatos, a
Recorrente desconhecia quaisquer motivos que pudessem conferir inidoneidade a essas
empresas, pois nessa época o cadastro delas estava regular perante os mecanismos disponíveis de
consulta.
A resposta à Recorrente às suas alegações no ponto encontra-se no próprio
acórdão citado, que reproduzo abaixo, novamente, para que não pairem dúvidas:

3. Na espécie, contudo, o acórdão verificou que não havia prova da
concretude das operações mercantis, afirmando que "a autora não
comprovou a entrada de qualquer mercadoria em seu estabelecimento" e
"também nada provou acerca de negócio efetivamente realizado" concluindo
que "sua boa-fé, cuja constatação dependeria, ao menos, da presença de
indícios de que as mercadorias descritas nas notas fiscais de fls. 46 e segs.
entraram, efetivamente, no estabelecimento da contribuinte" (e-STJ fls. 613-
619). GRIFEI
Fl. 149213
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Ora, o acórdão é bem claro ao dispor que o entendimento exposado aplica-se ao
caso em que não haveria “prova da concretude das operações mercantis”. No presente caso,
transbordam provas, pelo que verificamos até aqui, de que a Recorrente teria participado de um
forte esquema fraudulento a partir da emissão/utilização de notas fiscais frias, gerando despesas
e créditos diversos indevidamente na sua contabilidade. Ou seja, o referido acórdão não se aplica
ao caso concreto.
Algumas das demais alegações já foram tratadas anteriormente, a exemplo da tese
de que seria fisicamente impossível que as operações com essas empresas não tivessem ocorrido
de fato. Dizer, também, que à época dos fatos, desconhecia quaisquer motivos que pudessem
conferir inidoneidade às empresas noteiras (é assim mesmo que devem ser chamadas), pois nessa
época o cadastro delas estava regular perante os mecanismos disponíveis de consulta, também
não tem nenhum sentido à luz dos fatos fartamente comprovados pela Fiscalização; a Recorrente
era a principal protagonista de todo o esquema engendrado com diversas outras pessoas físicas e
jurídicas do precitado esquema fraudulento.
Assim, também neste ponto, nego provimento ao recurso.

5)
Da Existência fática das Empresas fornecedoras e clientes – Laudos 3 a 11
Em mais este ponto, a Recorrente pretende “demonstrar que é absurda a tese da
Fiscalização de que as empresas são inexistentes de fato”, e requer a juntada de novos Laudos
Técnicos (124.383/126.635) que apontariam que todas elas não se tratariam de “empresas de
papel”, além de possuírem capacidade operacional à época dos fatos geradores. Todos esses
laudos anexos (3 a 11) fundamentar-se-iam em documentos e consultas a bancos de dados
públicos, como a própria Receita Federal, Juntas Comerciais, Tribunais Judiciais, etc.
Tudo o que apresentado neste tópico reveste-se de elementos novos, não trazidos
quando da impugnação ao auto de infração, razão pela qual devem ser solenemente ignorados
por força da preclusão. Portanto, e considerando todas as evidências colacionadas pela
Fiscalização e demonstradas no Termo de Verificação Fiscal e documentos que o instruem,
refuto de forma absoluta as alegações relativas à existência de fato das empresas envolvidas no
esquema perpetrado pela Recorrente seus cúmplices. Se não entenderem dessa forma, mesmo
assim, verifico que os documentos anexados aos autos, de forma alguma, são suficientes para
contrapor as fortes evidências apresentadas pela Autoridade Fiscal, bastando para tanto uma
singela comparação entre tudo o que juntado aos autos e informado no TVF com o conteúdo dos
referidos “Laudos”. Exemplificativamente, pode-se comparar o conteúdo do Laudo de e-fls.
124.383/124.389 e o TVF às e-fls. 103/110 (no caso, a empresa DAFMETAL).
A seguir, trataremos de outros temas, reflexos aos apontados anteriormente, mas
que decorrem da questão central do recurso, que seria o equívoco em se considerar a
contabilidade imprestável em função de registros de operações que não seriam fictícias. Muitos
desses temas já foram objeto da própria impugnação, não se revestindo, portanto, de nenhuma
novidade; tampouco denotam dialogar com o decidido pelo acórdão a quo, razão pela qual, em
sendo o caso, este Relator adotará, in totum, e nos mesmo termos, as razões de decidir já
implementadas pela DRJ/BHE, no acórdão no 02-93.604 – 7a Turma.

Fl. 149214
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

6)
Grupo Econômico
Segundo a Recorrente, a lavratura do Auto de Infração partiria de uma narrativa
em que teria sido engendrado um imenso esquema com a finalidade de praticar fraudes
tributárias. A partir disso teria sido construída a tese de que existe um grupo econômico de fato,
incluindo como responsáveis solidárias todas as empresas pejorativamente designadas como
“noteiras”. Ocorre que, como teria sido perfeitamente demonstrado, não se sustentaria a tese de
que as operações não teriam existido, bem assim de que as respectivas empresas seriam de
fachada. Sustenta que não haveria como explicar os fatos documentados nos laudos que
demonstram diversos indícios de que as empresas “noteiras” estariam em plena operação nos
anos de 2013 a 2015. Portanto, ao seu ver, não faria sentido a caracterização de grupo econômico
de fato no presente caso, motivo pelo qual deveria ser afastada a responsabilidade solidária com
base no art. 124, do Código Tributário Nacional.
A questão da responsabilidade solidária será tratada em ponto específico mais
adiante. Já a questão relativa à existência de Grupo Econômico de fato foi detalhada e
extensivamente desenvolvida, tanto pela Fiscalização, quanto pela decisão recorrida. Abaixo,
reproduzo a decisão recorrida naquilo que diz respeito ao presente ponto, que adoto como
minhas razões de decidir:
Do grupo econômico
A impugnante alega que foi desconsiderado o conceito legal de grupo
econômico afirmando que a fiscalização sequer deveria conhecê-lo. Afirma
existir dois tipos de grupo econômico, o de direito, sobre o qual despende
longas alegações num subitem "a" e o de fato sobre o qual se esperava o
subitem "b", todavia inexistente. Conclui que somente a JPS HOLDING LTDA
e a RGE HOLDING LTDA, por participarem no Capital Social da IFC
COBRECOM, na condição de controladores, podem ser consideradas como
pertencentes ao GRUPO ECONÔMICO COBRECOM.
Observamos que, de fato, a doutrina divide os grupos econômicos em grupos de
fato e de direito. A Lei 6.404/76 adotou este modelo, chamado de dual,
regulando, em seu capítulo XX, as sociedades coligadas, controladas e
controladoras (grupos econômicos de fato), enquanto no capítulo XXI há
disciplina para os grupos de direito, constituídos mediante convenção.
Os grupos de fato decorrem do mero exercício do poder de controle, direta
ou indiretamente, pela empresa controladora sobre as controladas. Neste
caso as sociedades participantes conservam suas personalidades jurídicas e
são tratadas juridicamente como autônomas.
A Lei 6.404/76 disciplina os grupos econômicos de fato (controladoras,
controladas e coligadas) nos termos do art. 243 e seguintes. Da leitura destes
artigos, é forçoso concluir, portanto, que o poder/controle poderá derivar de
situações diversas, fáticas ou até mesmo pessoais, não tendo necessariamente
que passar pela questão acionária.
Neste mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, traz a definição de Grupo Econômico, nos seguintes termos:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
Fl. 149215
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

delas, compondo grupo Industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.
Para a caracterização e identificação de “grupo econômico”, importa, portanto,
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como “grupo
econômico” da forma da Lei 6.404/76).
Em outras palavras, a característica de um grupo econômico de fato é de
haver pluralidade de empresas, personalidade jurídica e direção interna
próprias de cada empresa, interesse econômico integrado e direção geral,
ou coordenação do interesse econômico comum, disseminado nas empresas.
Nos autos do processo, comprova-se a participação de pessoas ligadas à
IFC COBRECOM no quadro societário e/ou na administração de algumas
empresas tidas como de fachada, constatou-se empregados de uma empresa
prestando serviços a outra, identificou-se contabilista e advogado em
comum para várias delas, contratos de aluguéis firmados por pessoa ligada
ao grupo. Algumas desta empresas foram constituídas em nome das
mesmas interpostas pessoas, incluindo uma já falecida à época do registro.
Percebe-se ainda pagamentos de despesas e funcionários de empresas por
outras empresas do grupo, bem como pagamentos de despesas pessoais e
transferências para sócios e funcionários da IFC COBRECOM por
algumas destas empresas de fachada. Além de uma atípica movimentação
financeira, na qual parte substancial do dinheiro sempre retornava à IFC
COBRECOM. Enfim, uma completa confusão patrimonial.
Todos os depoimentos tomados indicam que o comando das empresas era
único, realizado pelos sócios da IFC COBRECOM por meio de seus
mandatários.
Também se observa a transferência de bens entre as empresas em
operações atípicas. Caso do caminhão de placa AKG-3725 da
DITOFERRO para a SIMETAL e também do imóvel da FILIAL-MS da
IFC COBRECOM alienado no curso do procedimento fiscal para as
patrimoniais, SANTOS E LONGATO, RF2 e GRI.
Demonstrou-se nos autos que as empresas denominadas patrimoniais não
possuíam qualquer operação ou sentido econômico, eram holding e
empresas detentoras de ativos imobilizados sem objetivo operacional,
criadas senão com a finalidade de afastar o patrimônio da origem ilícita,
promovendo sua blindagem.
Assim, restou evidente que a emissão de notas frias, a operação do caixa 2 e
a blindagem patrimonial operadas pelo conjunto das empresas, tinham
todas um único objetivo em comum, garantir o proveito econômico dos
ilícitos tributários.
Por todo o exposto, entende-se configurado o grupo econômico identificado
pela fiscalização. (Grifei)

Fl. 149216
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

7)
Decadência
Neste ponto a Recorrente argui que “Restando comprovado que não há dolo ou
fraude no presente caso, bem como todos os tributos estão sujeitos a lançamento por
homologação e houve pagamento antecipado mensal, deve ser observada a regra de decadência
prevista no art. 150, §4o, do CTN. Sendo assim, os fatos geradores de 31/01/2013 a 31/10/2013
estão decaídos, uma vez que a notificação ao contribuinte ocorreu em 22/11/2018, ou seja, após
cinco anos para homologação do pagamento”. A decisão recorrida assim se manifestou:
Da preliminar de decadência
O contribuinte optou pela tributação na sistemática do lucro real anual com o
pagamento mensal de estimativas, conforme se comprova até mesmo pelos
comprovantes de arrecadação por ele anexados às fls. 8375-8446.
Todavia, de forma totalmente contraditória, alega que a tributação seria mensal,
ocorrendo a decadência também mensalmente, de forma que os lançamentos
correspondentes ao período 01/01/2013 a 31/10/2013 estão fulminado pelo
instituto da decadência.
A forma de contagem do prazo decadencial está regulada no Código Tributário
Nacional, art. 150, §4o, ou art. 173:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o emprego
do art. 150, §4o, ou art. 173, I, do CTN, está condicionado à antecipação do
pagamento ou não do tributo.
A regra disposta no art. 173, I, do CTN, também se faz presente quando se
comprova a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesse sentido, é o
enunciado de súmula do CARF:
Súmula CARF no 72
Fl. 149217
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, conforme tópicos específicos adiante apreciados sobre a
responsabilidade solidária e a multa qualificada, o contexto dos autos permite o
reconhecimento de causas de qualificação da multa de ofício.
A verificação do dolo, fraude ou simulação, tanto enseja a qualificação da multa
de ofício, na forma preconizada no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, como
também impõe a contagem do prazo decadencial em observância à norma
disposta no art. 173, I, do CTN, ou seja, conta-se o prazo a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter havido o lançamento.
Desse modo, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, quanto ao fato gerador lançado
mais antigo, verifica-se:
(a) as contribuições devidas à COFINS e ao PIS, do mês de janeiro de 2013,
têm o prazo de decadência iniciado em 01/01/2014, de forma que o lançamento
realizado em 19/11/2018, com ciência em 22/11/2018 (contribuinte), está
íntegro na sua totalidade, porque o prazo decadencial somente findar-se-ia em
31/12/2018;
(b) o IRPJ e a CSLL, do ano de 2013, têm o prazo de decadência iniciado em
01/01/2014, de forma que o lançamento realizado em 19/11/2018, com ciência
em 22/11/18 (contribuinte), está íntegro na sua totalidade, porque o prazo
decadencial somente findar-se-ia em 31/12/2018.
Ante tais considerações, afasto a preliminar de decadência. (Grifei)
Nada a acrescentar a este ponto além do que restou decidido no acórdão a quo.

8)
Multa Qualificada
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da qualificação à multa de ofício, nos
seguintes termos: “Além de interferir na regra de contagem do prazo decadencial, a
comprovação de inexistência de dolo ou fraude no presente caso também afasta a aplicação de
multa qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei 9430/96”. Também neste caso, adoto
as razões de decidir do acórdão a quo:
Multa qualificada
A alegação do contribuinte de que a aplicação de multa qualificada não seria
possível em razão do arbitramento de lucros ser uma presunção legal de
omissão de receitas não faz nenhum sentido.
A uma, porque a opção do contribuinte foi pelo lucro real e as fraudes
perpetradas tiveram por objetivo reduzir o lucro tributável (real). Portanto, as
fraudes não se opõem a uma presunção.
A outra, porque foram justamente as condutas dolosas e fraudulentas que
tornaram a contabilidade imprestável, obrigando que o lucro fosse calculado
pelo arbitramento.
Fl. 149218
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

E conforme já exposto, o arbitramento do lucro é uma presunção relativa
somente ao lucro e não às receitas.
Por fim, há previsão no próprio RIR/99 de que as penalidades aplicáveis não
são afastadas pelo arbitramento do lucro:
Art. 538. O arbitramento do lucro não exclui a aplicação das
penalidades cabíveis.
Não há registro nos autos que a fiscalização reconheça que o arbitramento do
lucro afastaria o dolo e a fraude, ao contrário, a necessidade do arbitramento é
imposição decorrente justamente dos efeitos das fraudes e demais condutas
dolosas na contabilidade, tornando-a imprestável.
Ainda se pode dizer que as fraudes tiveram também como finalidade criar
créditos fictícios de PIS e COFINS, o que por si só justifica a qualificação da
multa com relação a estes tributos. E nem se fale na criação das noteiras,
empresas de fachada, e sua utilização para simular não apenas as compras e
vendas, mas também o próprio fluxo financeiro.
Tais condutas se subsumiram à fraude descrita no art. 72 da Lei no 4.502, de
1964:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Também se verifica a ocorrência do conluio nas operações com o GRUPO ICA
em que ambos agiram de forma coordenada para prática de fraude e sonegação,
de forma que também se caracteriza a hipótese do art. 73 da Lei no 4.502, de
1.964:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
E no caso concreto, foram cometidos atos ilícitos que encobriram a própria
ocorrência do fato jurídico-tributário, as já demonstradas vendas sem nota fiscal
e sem contabilização e o pagamento informal ("por fora") de funcionários, de
forma a caracterizar a sonegação fiscal definida no art. 71, I, da Lei no 4.502, de
1.964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Os fatos narrados permitem apontar que o contribuinte, por meio de seus
administradores, conscientemente, omitiu do Fisco receitas tributáveis, com o
objetivo de impedir o conhecimento do fato gerador dos tributos exigidos neste
lançamento.
Fl. 149219
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Assim, no lançamento fiscal em exame, não se verifica mera inadimplência de
tributos, mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o
intuito deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua
ilicitude – dolo -, de forma a impedir o conhecimento pela administração
tributária da ocorrência do fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS –
sonegação.
Por todo o exposto, deve ser mantida a multa qualificada.
Também neste ponto nada a acrescentar além do que posto pela decisão recorrida
que fez uma análise perfeita da situação. Desse modo, nega-se provimento ao recurso em relação
à multa qualificada.
Contudo, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, por outro
fundamento.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Fl. 149220
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

9)
Provas emprestadas oriundas do Fisco Estadual
Alega a Recorrente neste ponto que na fundamentação do acórdão recorrido, o
Órgão Julgador teria afirmado a inexistência de ilegalidade no procedimento, pois as partes
seriam exatamente as mesmas relacionadas nestes autos, ou seja, as empresas componentes do
grupo econômico.
Entretanto, aduz que o uso de prova emprestada teria previsão no art. 372, do
CPC, aplicável subsidiaria e supletivamente ao processo administrativo. Nos termos desse
dispositivo: “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”
Continua aduzindo que, “sendo o objeto do presente processo administrativo
atribuir responsabilidade tributária a um grupo econômico, supostamente irregular, é preciso
que todas as empresas envolvidas tenham feito parte da discussão no processo administrativo
estadual, de onde se originou a prova, o que não ocorreu”. A Recorrente, além de rejeitar a
alegação de grupo econômico, não teria participado do processo administrativo estadual, que
teria se dado apenas em face de outras empresas também autuadas. Logo, não haveria identidade
de partes entre o presente processo administrativo e o processo administrativo estadual.
Justamente por isso não teria sido observado o contraditório e a prova não deveria ser valorada
nesse processo administrativo, uma vez que parte de um entendimento a priori que existiria um
grupo econômico irregular.
O argumento da Recorrente parte do pressuposto de que inexistiria o Grupo
Econômico delimitado pela Fiscalização.
Ocorre que, como já vimos anteriormente, não pairam dúvidas acerca da
existência e utilização de diversas outras empresas, tidas como de fachada, com empregados de
uma prestando serviços a diversas outras; contabilistas e advogados comuns a várias delas;
contratos de alugúeis firmados por pessoa ligada ao Grupo; algumas delas constituídas em nome
das mesmas interpostas pessoas, incluindo uma já falecida à época do registro e com pessoas;
além de pessoas ligadas à IFC COBRECOM constando do quadro societário e/ou na
administração de várias empresas.
Também constatou-se pagamentos de despesas e funcionários de empresas por
outras empresas do grupo, bem como pagamentos de despesas pessoais e transferências para
sócios e funcionários da IFC COBRECOM por algumas destas empresas de fachada. Ainda,
verificou-se uma atípica movimentação financeira, na qual parte substancial do dinheiro sempre
retornava à IFC COBRECOM. Tudo isso, pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, resume-se
em uma completa confusão patrimonial.
Cite-se, também, os depoimentos tomados com diversas pessoas que prestavam
serviços às empresas indicadas como participantes do Grupo Econômico, que indicam
claramente que o comando das pessoas jurídicas era único, realizado pelos sócios da IFC
COBRECOM por meio de seus mandatários. Para não falar da transferência de bens entre as
empresas em operações atípicas, como no caso do caminhão de placa AKG-3725 da
DITOFERRO para a SIMETAL e também do imóvel da FILIAL-MS da IFC COBRECOM
alienado no curso do procedimento fiscal para as patrimoniais, SANTOS E LONGATO, RF2 e
GRI.
Fl. 149221
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Portanto, o rol de evidências é mais do que robusto e suficiente para se chegar à
conclusão acerca da existência de fato do Grupo Econômico apontado pela Fiscalização, razão
pela qual as alegações da Recorrente no ponto se perdem em total dissintonia com a
fundamentação legal apontada. Também neste ponto, nego provimento ao recurso.

10)
Quanto ao uso de depoimento sem assinatura como prova
Insiste a Recorrente em desqualificar os depoimentos prestados pelos seus
funcionários na busca por invalidar tais oitivas por conta da fata de assinatura dos respectivos
Termos firmados na presença das Autoridades Fiscais. Rebate o entendimento do acórdão
recorrido que teria valorado tais provas considerando-as hábeis ao considerar ser suficiente a
assinatura dos fiscais que supostamente teriam presenciado a oitiva, na qualidade de
testemunhas.
Defende que tal expediente não se prestaria a conferir validade ao conteúdo do
documento, que supostamente teria sido declarado pelos funcionários. Em síntese, defende que
documentos denominados como “depoimentos” sem assinatura do depoente, mas com assinatura
de Auditores-Fiscais devem ser tidos como meros relatos produzidos pela autoridade, o que não
implica em presunção de legitimidade e veracidade, uma vez que precisam ser provados pelo
Fisco, na forma prevista no art. 9o, do Decreto 70235/72.
Em relação aos depoimentos acostados aos autos pela Fiscalização, colhido a
partir da oitiva de alguns funcionários da Recorrente, assim se manifestou a decisão recorrida em
face dos argumentos manejados na impugnação:
Dos termos de declarações - origem das provas
A impugnante sustenta que RENE SLEMER, JOSÉ EDUARDO DE
CARVALHO GONÇALVES e DENISE APARECIDA PEREIRA BONANNI,
funcionários da autuada, se recusaram a assinar os termos de declaração que
prestaram por não concordar com seu conteúdo, por conseguinte devem ser
devem ser considerados SEM EFEITO pela falta de autoria, portanto,
desentranhadas dos autos.
Conforme se verifica às fls. 1630-1635, os depoimentos de RENE e JOSÉ
EDUARDO foram prestados respectivamente na presença de 4 e 3
auditores fiscais que lavraram os Termos de Declaração e assinaram como
testemunhas. Segundo consta ao final dos termos, os mesmos foram lidos
pelos depoentes e as alterações nas transcrições por eles propostas foram
integralmente acatadas. Conforme descrito às fls. 15-16 a negativa de tais
funcionários em assinar os Termos não decorreu de discordância com a
transcrição realizada, mas de expressa orientação de advogado da empresa
que também proibiu qualquer outro depoimento.
Relata a fiscalização que, em diligência à sede da empresa, DENISE
BONANNI, indicada como sua representante, conversou com os AFRFBs e
não se recusou a responder nenhuma pergunta, leu a transcrição do
depoimento e inclusive solicitou alterações que foram acatadas
integralmente, mas, surpreendentemente, também se recusou a assinar o
Termo de Declaração, alegando ordens de superiores da empresa. Desta
Fl. 149222
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

forma, foi lavrado o termo de fls. 1642-1645 com assinatura das testemunhas
presentes - 4 auditores-fiscais.
Todos estes Termos de Declaração com comunicado do ocorrido foram
encaminhados previamente à autuada conforme Termos de Continuidade
de Procedimento Fiscal de fls. 1578-1593, de forma que não há que se falar
em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Também deve ser levado em conta o atributo da presunção de legitimidade
e veracidade dos atos administrativos. Significa que os atos
administrativos, no caso os Termos lavrados, são presumidos verdadeiros e
legais até que se prove o contrário, de modo que a Administração não tem o
ônus de provar que seus atos são legais e verdadeiros, cabendo ao
destinatário do ato o ônus de provar que o agente administrativo agiu de
forma ilegítima, ou que o conteúdo do ato é inverídico.
No caso, o simples fato de os depoimentos não terem sido ao final firmados
pelos depoentes, não os desqualifica, pois foram firmados pelo auditor-
fiscal responsável e pelas testemunhas na figura dos demais auditores
presentes, todos imbuídos de fé pública. Caberia à impugnante demonstrar
que o conteúdo das informações é inverídico, ou apontar eventual
ilegalidade praticada pelo autuante. Neste sentido, o mínimo que se poderia
esperar seria que a autuada juntasse declarações dos depoentes,
confirmando suas alegações.
Todavia, na impugnação, a alegação do sujeito passivo não veio
acompanhada de provas. Da mesma forma que o Decreto no 70.235, de 1972
estabelece a obrigatoriedade do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito
fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que
alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se
sujeitar à infração apurada no lançamento. O mencionado decreto é taxativo ao
dispor que as provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, salvo
casos excepcionais, os quais não socorrem a fiscalizada.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 149223
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
A impugnante sustenta ainda que os demais termos de declaração, como o de
Érica Povoa, seriam provas emprestadas, que não poderiam ser utilizados.
Alega que não foi intimada a acompanhar a oitiva de declarações, tampouco,
exercer o direito ao contraditório sobre as declarações prestadas contra ela.
Considerando que Érica Povoa era funcionária da empresa EXTRA LIGAS,
pertencente ao GRUPO COBRECOM, causa no mínimo estranheza a alegação
de que seus depoimentos acerca das operações com a IFC e demais empresas do
grupo seriam provas emprestadas. A declaração de fls. 2012-2018, por exemplo,
foi produzida em diligência realizada na própria EXTRA LIGAS, o que não tem
o condão de torná-la em prova emprestada, haja vista a configuração do grupo
econômico.
No mesmo sentido, não se entende como prova emprestada nenhum depoimento
tomado em diligência ou por intimação de funcionário ou sócio de empresas do
grupo econômico.
Também não se configuram provas emprestadas os depoimentos tomados com
clientes e fornecedores do grupo e nem com os gerentes bancários responsáveis
pelas contas das empresas do grupo, porquanto tomados no curso da
fiscalização e relacionados diretamente com a autuada.
Por fim, esclareça-se que esta fiscalização foi levada a cargo no contexto de
uma operação especial referente ao setor de metais não-ferrosos no Estado de
São Paulo. Neste sentido, alguns depoimentos foram tomados em meros
procedimentos de diligência, anteriores à abertura de procedimento de
fiscalização específico, como nos casos das diligências em que se obtiveram os
depoimentos do Sr. IRINEU e do Sr. MARCOS RAINHA. Estes depoimentos
puderam depois ser contextualizados e inseridos nos processos administrativos
aos quais se relacionavam, sendo que alguns puderam ser utilizados nos
processos de fiscalização de mais de uma parte, porquanto se referiam a
operações entre elas. Não se entende que depoimentos tomados em meras
diligências possam ser considerados provas emprestadas, quando seu conteúdo
tenha nítida relação com a parte.
Ressalte-se ainda que em exemplos citados na impugnação do que seriam
provas emprestadas, o contribuinte sequer indicou qual seria a fonte da prova
que lhe conferiria tal status.
Ademais, o PAF (Decreto 70.235/72), dispositivo legal específico que
regulamenta o processo fiscal, não prevê a necessidade de prévia intimação ou
acompanhamento por parte do contribuinte nas diligências e nem na oitiva de
declarações. A intimação do contribuinte deve ocorrer somente no caso de
Fl. 149224
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

diligências determinadas pelos órgãos que compõem o contencioso
administrativo, o que não é o caso dos autos.
Assim, corretamente, os depoimentos relativos à parte autuada foram juntados
aos autos quando da lavratura dos Autos de Infração, conforme determina o
PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Por fim, esclareça-se que os depoimentos são elementos na direção do que
as provas indicam, mas são apenas um elemento adicional no farto contexto
probatório disposto nos autos, de forma que, ainda que se pudesse suprimir
todos os depoimentos dos autos, as provas materiais permaneceriam
suficientes para manutenção do lançamento.
A decisão recorrida, em relação ao ponto, é perfeita, não cabendo nenhum reparo
aos seus termos. A tentativa da Recorrente, uma vez mais, de desqualificar os depoimentos de
RENE SLEMER, JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO GONÇALVES e DENISE APARECIDA
PEREIRA BONANNI (seus funcionários), por conta da falta de assinatura dos respectivos
Termos firmados na presença das Autoridades Fiscais, revela-se absolutamente inconsistente. Ao
contrário do que alega, tais oitivas, reproduzidas nos Termos lavrados pelas Autoridades Fiscais,
são válidas e revestidas de todos os atributos formais à constituição de prova a favor da Fazenda
nacional no caso em tela.
Tais documentos, da forma como foram produzidos, com zelo e cuidado por parte
dos Auditores Fiscais, tem, sim, presunção de legitimidade e veracidade. Mesmo porque, como
bem ressaltado na decisão a quo, todos os Termos de Declaração lavrados foram submetidos à
Recorrente, previamente à autuação (vide e-fls. 1578-1593), sem que a mesma tivesse se
manifestado sob o seu teor. Mais uma prova de que não houve ofensa ao contraditório ou à
ampla defesa, mesmo que em tal fase processual tais providências fossem absolutamente
dispensáveis, haja vista que o contraditório, em casos tais, inicia-se tão somente após a lavratura
do autos de infração, com a apresentação da impugnação ao lançamento.
Ademais, verifica-se que a Recorrente se preocupou muito mais em desqualificar
o documento em si, sua validade formal; “esqueceu-se” de contestar o próprio conteúdo das
informações constantes dos respectivos Termos de Declaração, atitude que diz muita coisa,
principalmente quando se considera o farto conjunto probatório existente nos autos, convergente
com todas as declarações firmadas nos documentos ora atacados pela parte.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso também neste ponto.

11)
Do pedido de perícia/diligência
Por fim, avocando o princípio da verdade material, e considerando que o recurso
voluntário é composto por Laudos Contábeis e Técnicos, em especial no que diz respeito a
integralidade da escrituração contábil e da pesagem do cobre utilizado como matéria prima, aduz
Fl. 149225
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

que seria prudente que os autos fossem baixados em diligência para que tais questões sejam
esclarecidas.
Tal requerimento deve ser negado por tudo o que já foi exposto anteriormente,
além do que já decidido no julgamento realizado pela DRJ/BHE, pois, a exemplo da decisão
primeva, também considero que os elementos coligidos pela fiscalização e apresentados pela
autuada são suficientes à formação da convicção do julgador para a edição do presente voto.
Assim, indefiro o pedido de perícia/diligência nos termos em que proferida, com
supedâneo no disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Por fim, a Recorrente requer que todas as intimações sejam realizadas no
endereço, telefone e e-mail do seu procurador Dr. Iagui Antonio Bernardes Bastos, inscrito na
OAB/SP 138.071, sob pena de nulidade.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF e carece de maiores explicações, razão
pela qual nego provimento ao pedido.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Do recurso voluntário dos apontados como Responsáveis Solidários
Como vimos no Relatório, o primeiro recurso abrange JPS HOLDING LTDA e
RGE HOLDIN LTDA (Recorrentes Holdings); RF2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
LTDA, GRI 8 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, SANTOS E LONGATO –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Recorrentes Patrimoniais); e RAFAEL
VERRONE RUAS e GUSTAVO VERRONE RUAS (Recorrentes Pessoas Físicas). No recurso
apresentam os seguintes argumentos:
1) Do Parecer Normativo COSIT/RFB No 4/2018
Depreende-se do recurso apresentado pelos apontados como responsáveis
solidários, que a manutenção de suas responsabilidades solidárias, com base nos arts. 124, I e
135, III, do CTN, pelo acórdão recorrido, teria sido fortemente fundamentada no Parecer
Normativo COSIT/RFB No 4, de 10 de dezembro de 2018, “que é expressamente citado pelo
acórdão recorrido”.
Entretanto, aduz que a interpretação proposta pelo PN COSIT no 4/2018 destoaria
completamente da orientação jurisprudencial do STJ e da doutrina especializada, de que para a
caracterização da responsabilidade solidária tributária na forma do art. 124, I, do CTN, seria
preciso comprovar interesse comum de natureza jurídica, e não meramente econômica. Tratar-se-
ia, no caso, de uma completa reviravolta interpretativa recentemente proposta pela Receita
Federal, gerando imensa insegurança jurídica. Isso porque o citado PN COSIT no 4/2018 teria
sido publicado no DOU em 12/12/2018, ou seja, após a lavratura do Auto de Infração, que
Fl. 149226
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

ocorreu em 19/11/2018. Portanto, segundo os Recorrentes, isso significaria que no momento da
lavratura não havia qualquer instrumento com efeito vinculante no âmbito da RFB.
Também alega que o PN COSIT no 4/2018 teria ferido a lógica jurídica-tributária
buscando desconfigurar o próprio conceito jurídico de solidariedade, ao construir uma
interpretação que possibilitaria a imputação da responsabilidade tributária a terceiros que se
beneficiariam de um ilícito tributário. O PN COSIT No 4/2018, segundo os Recorrentes,
cometeria um grave equívoco lógico ao concluir que terceiros que não possuem qualquer ligação
com a conduta que caracteriza o fato gerador podem ser considerados como devedores
solidários.
Restaria claro, segundo os Recorrentes, que o PN COSIT no 4/2018 é uma
reação à interpretação já consolidada no STJ no que diz respeito à aplicação do artigo 124,
I, CTN, uma vez que buscaria ampliar o alcance da responsabilidade solidária a qualquer pessoa
que supostamente tenha cometido negócios jurídicos ilícitos com o contribuinte.
No meu entender a retórica apresentada pelos Recorrentes no ponto é
completamente equivocada e destoante, seja com a decisão recorrida, seja com o próprio teor do
citado Parecer Normativo COSIT o 4, de 10 de dezembro de 2018. Senão vejamos:
Da responsabilidade solidária das empresas patrimoniais detentoras das cotas
da IFC
A RGE HOLDING LTDA (22.833.050/0001-92) e a JPS HOLDING LTDA
(21.842.579/0001-00), apresentaram impugnações de idêntico teor, serão,
portanto, no que for possível, analisadas em conjunto.
A questão do grupo econômico já foi analisada neste Voto e a própria IFC
reconheceu em sua impugnação que a RGE e a JPS, enquanto controladoras,
faziam parte do GRUPO COBRECOM.
Recorde-se que a RGE é de propriedade de GUSTAVO e RAFAEL RUAS e a
JPS é de propriedade de JACKSON.
Acerca da participação da RGE e da JPS no esquema fraudulento duas situações
devem ser destacadas.
Primeiro, que as holdings se tornaram sócias da IFC no ano de 2015 na
proporção de 50% para cada e as condutas fraudulentas desenhadas por seus
antigos sócios pessoas físicas continuaram a ocorrer após a alteração societária,
passando a serem praticadas em nome da RGE pelo sócio e administrador
RAFAEL RUAS e em nome da JPS pelo sócio e administrador JACKSON,
ensejando lançamento tributário com multa qualificada. Portanto, daí bem
decorreu a responsabilização com base no art. 135, III do CTN combinado com
as infrações descritas nos inciso V do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o, todas da
Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).
Segundo, que as holdings foram criadas para o único fim de distanciar o nome
dos irmãos RAFAEL e GUSTAVO RUAS e de JACKSON das fraudes
perpetradas pelo GRUPO IFC COBRECOM, permitindo sua retirada do quadro
societário da IFC. Conforme se verificou, a RGE e a JPS não tinham nenhuma
operação e nenhum outro bem, apenas as cotas da IFC. Tratavam-se de
empresas "de papel", simples CNPJ's com a finalidade de registrar propriedade
Fl. 149227
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

das cotas, enfim, concebidas exclusivamente para criar mais uma camada no
esquema de blindagem patrimonial do GRUPO COBRECOM.
Foram inseridas como parte de uma etapa do esquema fraudulento operado pelo
grupo. Tendo em vista que o objetivo da RGE e da JPS era proteger os sócios e
seu patrimônio de eventual responsabilização pelas condutas fraudulentas
perpetradas na IFC, resta claro que havia interesse comum também destas
sociedades ao tentar proteger o proveito econômico obtido com os ilícitos.
Tudo parte de um complexo e longo planejamento tributário abusivo que se
utilizou ilicitamente das seguintes ferramentas:
- utilização de interpostas pessoas;
- criação de um grupo econômico de fato com 19 empresas;
- quebra de cadeia (simulada) para geração de créditos de ICMS e PIS/COFINS;
- utilização de sucessivas empresas noteiras com simulação de compras para
gerar créditos e aumentar custos com a correspondente simulação de venda de
produtos isentos para possibilitar o retorno dos recursos;
- simulação de operações com terceiros;
- vendas desacompanhadas de notas fiscais e sem contabilização;
- uso de empresa noteira para movimentação de caixa 2;
- criação de empresas patrimoniais para blindagem patrimonial.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10/12/2018, ao examinar a
responsabilidade tributária disposta no art. 124, I, do CTN, valeu-se das
seguintes ementas para exteriorizar o seu conteúdo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE
COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO
ILÍCITO.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
EVASÃO
E
SIMULAÇÃO
FISCAL.
ATOS
QUE
CONFIGURAM
CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO
FISCO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA
APENAS
FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art.
124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato
ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição.
Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
Fl. 149228
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o
que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do
grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução
do tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade
jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades
direta, inversa e expansiva.
No caso, as empresas patrimoniais "de papel" registradas em nome dos mesmos
sócios e cujo único ativo eram as cotas da IFC, foram criadas com a finalidade
de afastar as pessoas físicas dos ilícitos tributários, caracterizando nítido abuso
da personalidade jurídica. Tal medida é parte do processo de blindagem
patrimonial, última etapa do planejamento tributário abusivo. E na medida em
que se tornaram acionistas da IFC com poder de mando e mantiveram as
operações fraudulentas, contribuíram de forma ativa para a redução do tributo,
se beneficiando do proveito econômico advindo.
Configurado o interesse comum, correta a responsabilização tributária pelo art.
124, I do CTN.
Vejam que os excertos do PN COSIT no 4/2018, adotados pela decisão recorrida e
reproduzidos acima, em nenhum momento tratam de interesse econômico. Ao contrário, a RFB
reafirmou justamente o que a jurisprudência do STJ consolidou em seus julgados. Vejam as
seguintes passagens: “INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO” (retirado da própria ementa do Parecer); “A responsabilidade tributária
solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou”; “A responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
Fl. 149229
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo”;
“Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica”.
Todos os trechos acima colacionados tratam de interesse jurídico, nada tem a ver
com o prefalado interesse econômico. A leitura é muito clara. Também é cristalino o
entendimento, tirado do último trecho acima referenciado, de que a alegação dos Recorrentes de
que “terceiros que não possuem qualquer ligação com a conduta que caracteriza o fato gerador
podem ser considerados como devedores solidários” é uma falácia, pois o Parecer é claro ao
dizer que o que caracteriza a responsabilidade solidária do grupo econômico é o abuso da
personalidade jurídica, e não o simples fato de sua existência.
Ainda, o fato de o Parecer Normativo COSIT no 4/2018 ter sido editado alguns
dias após a lavratura do auto de infração em nada afasta a sua aplicação pela Autoridade
Julgadora, não se revestindo de nenhum empecilho nem se constituindo de qualquer fator a gerar
insegurança jurídica para os Contribuintes, pelo menos para aqueles que seguem estritamente os
ditames legais. Trata-se de norma interpretativa e, por essa razão, inexistentes quaisquer óbices à
sua observância pela decisão a quo.
Mais estranho ainda em relação à alegação feita neste ponto do recurso é o fato de
que nas impugnações apresentadas pelas Recorrentes o Parecer Normativo COSIT no 4/2018 foi
por elas utilizado para contestar a solidariedade calcada no art. 124, inc. I, do CTN. Apenas para
exemplificar, vejam a impugnação apresentada pela empresa RF2 – ADMINISTRAÇÃO DE
BENS IMOBILIÁRIOS LTDA, nas e-fls. 11.676/11.678. Então pergunta-se: valeria utilizar
referida norma pela Recorrente mas não pela DRJ/BHE? Não faz o menor sentido.
Por fim, como vimos acima no excerto da decisão recorrida, referida norma não
foi a única escora utilizada pela instância a quo para a manutenção da responsabilidade solidária,
eis que foram extensivamente reproduzidos, também, diversos fatos, ilícitos, fraudes, abusos etc,
fartamente comprovados nos autos, que ensejaram a subsunção da norma insculpida no art. 124
do CTN ao caso em testilha.
Portanto, nego provimento ao recurso no ponto.

2)
Da falta de fundamentação do v. acórdão
Não satisfeita em atacar os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para
decidir, os Recorrentes apelam também para atacar a decisão recorrida por carência de
fundamentação, especificamente em relação a algumas questões, reputadas como relevantes, em
relação aos autos de infração, como a ausência de motivação dos atos administrativos, a
competência dos agentes, a observância de normas processuais e garantias constitucionais. Aduz
que em relação a esses pontos, a decisão recorrida teria se limitado a “dizer que não houve
qualquer das nulidades alegadas, afirmando genericamente que os atos foram lavrados dentro
da legalidade”. Alega que o CPC determinaria o enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão, propugnando, ao final, pela
nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 149230
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Ao contrário do que “sugerem” os Recorrentes, inexiste a propalada carência de
fundamentação em relação ao acórdão recorrido no que tange às nulidades aventadas. Vejam
abaixo como se pronunciou a decisão de piso:
Das preliminares de nulidade
Nas impugnações são invocadas circunstâncias envolvendo a motivação dos
atos administrativos, a competência dos agentes, o desrespeito a normas
processuais, a ofensa ao direito de contraditório e o cerceamento de defesa, que,
na visão dos impugnantes, eivam de nulidade o ato administrativo.
Todavia, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 19721.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade dos autos de infração.
No caso dos autos, o contribuinte foi ainda na fase investigatória, intimado a se
manifestar inúmeras vezes conforme os vários termos de intimação juntados aos
autos, assim como nas visitas realizadas pelos auditores
a seus
estabelecimentos.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo. Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de
direito de defesa
Após a ciência do lançamento, o contribuinte e responsáveis tem o prazo de
trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e
apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em que se
fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa dos interessados são suas
extensas defesas, nas quais rebatem as acusações, demonstrando ter completo
acesso às provas produzidas, assim como plena compreensão e entendimento
das infrações apontadas, estas claramente descritas e demonstradas nos autos.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ou outra hipótese legal a ensejar
nulidade no caso dos autos.
A DRJ, ao fundamentar seu acórdão no ponto, manifesta-se de forma
absolutamente condizente com os pontos aventados na impugnação. Tal manifestação foi
considerada singela por parte dos Recorrentes, entretanto, sinto dizer a eles, não é este o meu
entendimento. O Julgador a quo foi objetivo e pontual, destacando de forma clara os motivos
Fl. 149231
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

pelos quais considerou os atos administrativos, no caso, os autos de infração, ausentes de
qualquer vício que os infirmasse. É consenso neste Colegiado que a manifestação da DRJ acerca
dos argumentos recursais, que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que
singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade
da respectiva decisão.
O que se percebe é que há uma inconformidade dos Recorrentes em relação às
conclusões a que chegou a DRJ na análise das provas juntadas aos autos, pretendendo com seus
recursos, na verdade, rediscutir a matéria por forma transversa, ou seja, via alegação de que a
Autoridade Julgadora a quo não teria fundamentado suficientemente sua decisão. Não enxerguei
nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma como a DRJ/BHE
fundamentou sua decisão relativamente às nulidades arguidas, razão pela qual nego provimento
ao recurso também neste ponto.

3)
Quanto ao uso de depoimento sem assinatura como prova; sobre as provas
emprestadas oriundas do Fisco Estadual
Nestes pontos, os Recorrentes repetem os mesmos argumentos trazidos no recurso
da Contribuinte autuada. Assim, adoto as mesmas razões já tratadas anteriormente para negar
provimento aos recursos nesses pontos.

4)
Da caracterização do grupo econômico
Além do que já havia sido posto no recurso da Contribuinte autuada, os
Recorrentes responsáveis solidários ainda arrolaram outros argumentos, conforme relatamos a
seguir.
Alega que, no que diz respeito à confusão patrimonial, caberia atentar que o art.
50, §2o, inciso II, do Código Civil, com a redação conferida pela MP 881, afirma que esta não se
caracteriza quando há transferência de ativos ou passivos sem contraprestações em valor
proporcionalmente insignificante. Portanto, e diante do volume de operações da devedora
principal (IFC) ser proporcionalmente insignificante em relação aos valores repassados
diretamente pelos fornecedores para as RECORRENTES PATRIMONIAIS e RECORRENTES
PESSOAS FÍSICAS, seria injustificável desconsiderar a autonomia patrimonial nesse caso.
Mais uma vez sem razão os Recorrentes. Sem entrar no mérito do que seria um
valor irrisório, mesmo porque os próprios Recorrentes sequer ousaram estipular qual seria esse
valor, ao citar o § 2o, inciso II, do art. 50 do Código Civil, os apontados como Responsáveis
Solidários “esqueceram-se” de discorrer sobre os incisos I e III do mesmo dispositivo. Vejam
abaixo o inteiro teor do precitado § 2o do art. 50:
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 149232
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto
os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Ora, diante de todos os fatos arrolados até então neste voto, fica claro para
qualquer leitor que teria havido, efetivamente, abuso da personalidade jurídica de todos os
apontados como responsáveis solidários por conta da confusão patrimonial resultante das
centenas, milhares até, de operações realizadas pelos integrantes do grupo econômico
engendrado pela Autuada. Vejam que os incisos I e III também se adequam perfeitamente às
operações relatadas, razão pela qual impossível, conforme quer fazer crer a Recorrente,
considerar a aplicação do dispositivo legal acima apenas na parte que lhe interessa e, mesmo
assim, com a ressalva de que faltou-lhe discorrer e desenvolver o tema “valor proporcionalmente
insignificante”. Portanto, de se rechaçar tal alegação.
Alegam ainda os Recorrentes que, quanto ao comando único das empresas, além
de a Fiscalização ter usado como prova depoimentos sem assinatura, o acórdão buscaria
construir uma interpretação equivocada de que a identidade de sócios administradores é
suficiente para caracterizar grupo econômico. Ao final, ainda alega que seria absurda a afirmação
de que as RECORRENTES PATRIMONIAIS e RECORRENTES HOLDINGS não possuíam
qualquer operação ou sentido econômico. Aduz se tratarem de empresas licitamente constituídas
e que atuariam dentro do seu objeto social, que é gerir patrimônio societário ou imobiliário.
Em relação a esses pontos, creio que tudo o que já foi discorrido até o momento
em relação à caracterização do grupo econômico é suficiente para dar total credibilidade à
acusação fiscal, inteiramente acatada pela decisão recorrida, calcada que foi em fortes
argumentos para contrapor as alegações da Contribuinte e dos apontados como responsáveis
solidários. Portanto, de se negar provimento ao recurso no ponto.

5)
Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
HOLDINGS
Neste ponto os Recorrentes se insurgem contra a responsabilização das empresas
RGE HOLDING LTDA e JPS HOLDING LTDA, que foram enquadradas como corresponsáveis
com fundamento nos arts. 124, I e 135, III, do CTN. Alega que tais dispositivos não se prestam
para atribuir qualquer responsabilidade às RECORRENTES HOLDINGS, haja vista,
primeiramente, a jurisprudência pacífica do STJ, cujo entendimento seria de que para atribuição
da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN seria preciso comprovar interesse
comum jurídico, que é compreendido como a prática conjunta do fato gerador (assunto já tratado
anteriormente). Ainda, que no presente caso, seria impossível que a RGE e JPS tenham praticado
conjuntamente o fato gerador com a devedora principal (IFC), uma vez que teriam sido
constituídas apenas em 2015 e os autos de infração se referem tão somente aos anos-calendários
2013, 2014 e 2015. Por fim, a Fiscalização teria atribuído conjuntamente às RECORRENTES
HOLDINGS a responsabilidade tributária de terceiros, nos termos do artigo 135, III, CTN, o que
seria incabível, pois tal dispositivo tem caráter pessoal e somente têm como causa condutas que
só poderiam ser praticadas por pessoas físicas.
Fl. 149233
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Em relação à inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN, que segundo os Recorrentes
teria sido aplicado ao arrepio da jurisprudência do STJ (necessária comprovação do interesse
comum jurídico), já discorremos extensivamente nos tópicos anteriores; o entendimento já
posto neste voto cabe perfeitamente aos RECORRENTES HOLDINGS RGE e JPS, razão pela
qual vamos economizar algumas linhas neste voto. Vejam como se manifestou a decisão
recorrida:
Segundo, que as holdings foram criadas para o único fim de distanciar o nome
dos irmãos RAFAEL e GUSTAVO RUAS e de JACKSON das fraudes
perpetradas pelo GRUPO IFC COBRECOM, permitindo sua retirada do quadro
societário da IFC. Conforme se verificou, a RGE e a JPS não tinham nenhuma
operação e nenhum outro bem, apenas as cotas da IFC. Tratavam-se de
empresas "de papel", simples CNPJ's com a finalidade de registrar propriedade
das cotas, enfim, concebidas exclusivamente para criar mais uma camada no
esquema de blindagem patrimonial do GRUPO COBRECOM.
Foram inseridas como parte de uma etapa do esquema fraudulento operado pelo
grupo. Tendo em vista que o objetivo da RGE e da JPS era proteger os sócios e
seu patrimônio de eventual responsabilização pelas condutas fraudulentas
perpetradas na IFC, resta claro que havia interesse comum também destas
sociedades ao tentar proteger o proveito econômico obtido com os ilícitos.
Portanto, perfeitamente clara a submissão das empresas RGE e JPS ao conteúdo
posto pelo art. 124, inc. I, do CTN, haja vista o evidente interesse comum de tais empresas nas
fraudes fartamente perpetradas pelo grupo econômico capitaneado pela Autuada e seus sócios. O
fato de tais empresas terem sido constituídas em 2015, no último ano objeto da auditoria, que
abrangeu também os períodos de 2013 e 2014, é irrelevante. O acórdão recorrido tratou muito
bem desse fato, razão pela qual reproduzo seus termos e adoto suas razões de decidir:
Primeiro, que as holdings se tornaram sócias da IFC no ano de 2015 na
proporção de 50% para cada e as condutas fraudulentas desenhadas por seus
antigos sócios pessoas físicas continuaram a ocorrer após a alteração societária,
passando a serem praticadas em nome da RGE pelo sócio e administrador
RAFAEL RUAS e em nome da JPS pelo sócio e administrador JACKSON,
ensejando lançamento tributário com multa qualificada. Portanto, daí bem
decorreu a responsabilização com base no art. 135, III do CTN combinado com
as infrações descritas nos inciso V do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o, todas da
Lei 8.137/90 (Crime contra a Ordem Tributária).
Então, o fato de terem sido constituídas em 2015, ainda dentro do período
fiscalizado, aliado ao fato de que, conforme bem dito acima, “as condutas fraudulentas
desenhadas por seus antigos sócios pessoas físicas continuaram a ocorrer após a alteração
societária”, em clara afronta (abuso) à personalidade jurídica das respectivas empresas holdings,
em nada prejudica a imputação da responsabilidade também em relação aos anos de 2013 e
2014. Poderíamos dizer que tratar-se-ia de verdadeira continuidade delitiva, primeiramente em
nome dos sócios e, em um segundo momento, em nome das empresas holdings criadas
exclusivamente para tentar “afastar” os verdadeiros mentores (sócios) dos ilícitos
fiscais/criminais praticados. Portanto, acertado também, por esses motivos, o enquadramento de
RGE e JPS no art. 135, inc. III, do CTN.
Fl. 149234
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

A aplicação conjunta dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, é perfeitamente válida e
eficaz, vide o decidido no acórdão no 9101-002.954, 1a Turma, de 03 de julho de 2017, da lavra
do Ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que reproduzo abaixo:
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária.
O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de
sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/administrador da
empresa.
Assim, nego provimento ao recurso no ponto.

6)
Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
PATRIMONIAIS
O recurso neste ponto versa sobre sobre as empresas RF2 ADMINISTRAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS LTDA, G.R.I. 8 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA e
SANTOS E LONGATO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Primeiramente, alegam que as empresas RF2 e GRI8, não poderiam ter praticado
conjuntamente o fato gerador com a devedora principal (IFC), uma vez que a primeira foi
constituída apenas em 2015, e a segunda foi constituída em 2017. Já o Auto de Infração
constituiu crédito tributário referente aos anos-calendários 2013, 2014 e 2015; assim, como
poderiam essas duas empresas praticarem conjuntamente com a IFC fatos geradores anteriores a
sua própria constituição? Tal alegação, de pronto deve ser rechaçada, pois não foi trazida quando
da impugnação das referidas empresas, estando, portanto, preclusa.
Em relação à SANTOS E LONGATO alegam não haver qualquer ato que permita
atribuir a ela a prática conjunta dos fatos geradores da IFC nos anos-calendários de 2013, 2014 e
2015. O único ponto de conexão seria a identidade do sócio administrador Jackson Pereira do
Santos, que teria tão somente criado uma empresa para gestão de patrimônio imobiliário de sua
família. Também esta alegação não constou da impugnação da referida empresa, razão pela qual
também deve ser considerada preclusa.
Alegam, ainda, não terem incorrido em uma “enorme evolução patrimonial” no
período em que teriam ocorrido as supostas fraudes tributárias. Repete a mesma alegação tratada
anteriormente de que os recebimentos decorrentes da fornecedora EXTRA LIGAS não
caracterizariam confusão patrimonial por sua irrelevância. Idem em relação aos itens anteriores,
também neste caso, tais alegações estão preclusas.
Por fim, quanto à alienação de terreno pertencente à devedora principal e as
RECORRENTES PATRIMONIAIS, não haveria qualquer ilegalidade no negócio jurídico, uma
vez que teriam sido obedecidos os requisitos previstos na legislação. No momento da transação
imobiliária sequer existiria crédito tributário constituído para que se pudesse aventar a
possibilidade de “blindagem patrimonial”. O referido negócio seria lícito e teria substância
Fl. 149235
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

econômica, uma vez que as empresas adquirentes têm como objeto social a administração de
bens imóveis. Mais uma vez, tais alegações, por não terem constado da impugnação, apesar de
estarem presentes na acusação fiscal, devem ser consideradas preclusas.
Além de preclusas, nenhuma das alegações acima seriam capazes de infirmar as
razões expostas na decisão recorrida relativamente às empresas patrimoniais apontadas como
responsáveis solidárias com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN. Não são hábeis para tanto.
Abaixo reproduzo os trechos mais relevantes do acórdão recorrido e que justificam a manutenção
da responsabilidade solidária das empresas patrimoniais:
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10/12/2018 bem descreve as
hipóteses de responsabilidade em que incorrem estas empresas no seguinte
trecho:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
(...
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica.
Verifica-se, portanto, que toda a operação configura um planejamento tributário
abusivo composto por um conjunto de sucessivas fraudes, da qual a RF2, a GRI
e a SANTOS E LONGATO também vêm a fazer parte em um último momento,
demonstrando seu interesse comum na medida em que foram criadas tão
somente para proteger os frutos dos ilícitos tributários advindos das outras fases
do planejamento tributário abusivo.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.

7)
Do fundamento para responsabilidade tributária das RECORRENTES
PESSOAS FÍSICAS
RAFAEL VERRONE RUAS, GUSTAVO VERRONE RUAS e JACKSON
PEREIRA DOS SANTOS alegam que com a exclusão do processo de documentos que não
poderiam servir como provas, quais sejam, os depoimentos supostamente prestados por
funcionários, mas que constam apenas assinaturas dos auditores-fiscais, seria impossível chegar
à conclusão que os mesmos teriam praticado condutas que pudessem caracterizar fraude
tributária. Adiantando, rechaço de pronto tal alegação haja vista tudo que já discorremos
anteriormente sobre os termos de declaração prestados pelos funcionários da IFC.
Fl. 149236
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Também alegam não ter tido evolução patrimonial relevante no período, conforme
laudo juntado ao recurso, o que refuta a narrativa de que teriam utilizado de expedientes voltados
para uma “blindagem patrimonial”. Neste ponto, a exemplo dos recursos apresentados pelas
RECORRENTES PATRIMONIAIS, ocorreu a preclusão sobre tais alegações, haja vista que não
foram deduzidas quando da impugnação, que limitou-se a contestar a imputação da
responsabilidade tributária fundamentada no interesse comum estatuído no art. 124, inc. I, do
CTN.
Por fim, alegam ser impossível o seu enquadramento também no art. 135, inc. III,
do CTN. Propugnam pela impossibilidade do enquadramento combinado, conjunto, dos arts.
124, I, e 135, III do CTN. Também este argumento já foi extensivamente tratado nos tópicos
anteriores, com a citação, inclusive da melhor jurisprudência deste CARF. Ademais, trata-se,
igualmente, de matéria preclusa, pois também não constou da impugnação.

8) Do lançamento tributário
No que tange ao lançamento tributário realizado em desfavor da empresa IFC, do
qual os ora RECORRENTES foram responsabilizados, foram repisados todos os fundamentos de
fato e de direito explicitados no recurso interposto pela “suposta” devedora principal, assim
como todas as causas de pedir e seus respectivos pedidos, bem como todas as provas ali
produzidas, os quais passam a fazer parte integrante do presente recurso. Nesse sentido, o
lançamento deveria ser cancelado e o auto de infração julgado insubsistente.
Ora, já vimos neste voto, quando tratamos do recurso apresentado pela
Contribuinte autuada, que tais alegações são absolutamente insubsistentes, razão pela qual
considero dispensável reproduzir os mesmos fundamentos já expostos alhures. Nego provimento
ao recurso dos Recorrentes também neste ponto.

9)
Do indeferimento de prova pericial
Da mesma forma que no recurso da Contribuinte autuada, neste ponto são
repetidos todas as alegações feitas a respeito do indeferimento de prova pericial por parte da
Autoridade Julgadora a quo, razão pela qual propugno pela revisitação das razões anteriormente
apresentadas para negar provimento ao recurso no ponto.

Dos demais recursos voluntários - WILSON MIRANDA BORTOLOTTI e
MAYCON RODRIGUES DE MELO
O Sr. WILSON MIRANDA BORTOLOTTI, apontado que foi pela Autoridade
Fiscal como responsável tributário pelo crédito exigido, também apresentou recurso voluntário.
Em seu recurso, além de repetir os mesmos argumentos já trazidos quando da impugnação, o Sr.
WILSON alega, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, haja vista que o mesmo não teria
rebatido “as premissas trazidas pela Impugnação apresentada; limitou-se, sim, a convalidar,
Fl. 149237
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

ainda que noutras palavras, o trazido pela peça acusatória”, o que, ao seu ver, teria lhe
cerceado o direito de defesa.
Já discorremos anteriormente acerca da mesma arguição de nulidade do acórdão
recorrido quando analisamos o recurso dos demais responsáveis solidários. Verificamos que a
DRJ, ao fundamentar seu acórdão no ponto, manifestou-se de forma absolutamente condizente
com os temas aventados na impugnação. O Julgador a quo foi objetivo e pontual, destacando de
forma clara os motivos pelos quais considerou os atos administrativos, no caso, os autos de
infração, ausentes de qualquer vício que os infirmasse. Também ficou assentado acerca do
consenso existente neste Colegiado de que a manifestação da DRJ acerca dos argumentos
recursais, que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a
hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da respectiva
decisão. Portanto, reproduzindo os mesmos fundamentos já expostos anteriormente, tal arguição
deve ser rechaçada de pronto.
Continuando em seu recurso o Sr. WILSON refere-se, especificamente, à questão
dos valores inseridos nos documentos considerados inidôneos pela Fiscalização, alegando que
tais valores deveriam ser excluídos das bases de cálculo das exigências, pois não teriam qualquer
ingerência nos resultados da IFC, em razão do arbitramento perpetrado pela Fiscalização.
É muito estranha essa alegação do Sr. WILSON, que parece não ter lido ou
entendido nem o Termo de Verificação Fiscal nem o acórdão recorrido. Aliás, tal alegação já
havia sido inserida na impugnação. Vejam como se manifestou a decisão recorrida em relação a
este ponto:
Assim, estabelecida a necessidade do arbitramento do lucro, em benefício do
próprio contribuinte, além do lucro real apurado, também se desconsiderou
como base de cálculo a receita bruta declarada. Considerando dispor de
elementos suficientes para determinar a receita bruta fez-se a apuração com
base nas notas fiscais de vendas da IFC COBRECOM (expurgando as notas
relativas às operações fictícias identificadas) e no fluxo de recebimentos sem
correspondente contabilização (cheques dos revendedores de material elétrico
sem correspondência de notas fiscais e sem escrituração). A base de cálculo
encontrada pela fiscalização (fls. 189-192) espelha com maior precisão a
realidade dos fatos.
Portanto, considerando que as notas fiscais ditas inidôneas foram efetivamente
excluídas quando da apuração da base de cálculo dos tributos lançados, tais afirmações revelam-
se absolutamente sem fundamento.
Também refere-se aos lançamentos do PIS e da COFINS que, em função do
arbitramento, teriam desconsiderado os créditos das referidas contribuições, advindos de
aquisições efetuadas junto a vários de seus fornecedores. Tal desconsideração teria origem no
“absurdo” entendimento da Autoridade Fiscal ao considerar que em função do arbitramento
deveria desconsiderar o regime não cumulativo de tais contribuições. Tal entendimento não pode
prosperar, haja vista que a IFC teria apurado seus resultados por meio do denominado lucro real;
já o arbitramento deu-se ex-offício, sem qualquer interveniência do Contribuinte. Assim,
propugna pelo restabelecimento dos créditos glosados a título de PIS e COFINS haja vista que a
opção pelo arbitramento não teria sido feita pela Contribuinte, e sim pelo Fisco de forma
unilateral.
Fl. 149238
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Também sem razão o Recorrente neste ponto. A adoção do regime cumulativo do
PIS e da COFINS em decorrência do arbitramento decorre de expressa disposição legal, vide o
disposto nos arts. 8o, II, da Lei no 10.637/02 e 10, II, da Lei no 10.833/03, respectivamente:

Lei no 10.637/2002

Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o :
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)

Lei no 10.833/2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Assim, considerada a premissa da legalidade do arbitramento, confirmada no
acórdão recorrido e neste voto alhures, não há se falar em apuração do PIS e da Cofins sob o
regime não-cumulativo, como pretende o Recorrente.
Ainda, contra a acusação fiscal de fraude, conluio ou sonegação, argui que o
arbitramento teria o condão de, na prática, se desconsiderar a existência de documentos fiscais
tidos por inidôneos. Assim, ao não se fazer uso da contabilidade/escrituração comercial – por ter
sido dada por imprestável – não haveria que se falar em fraude ou conluio, eis que os resultados,
tendo sido arbitrados, não teriam sofrido qualquer interferência daqueles valores que,
eventualmente, poderiam alterar o resultado, desde que a apuração fosse mantida com base no
lucro real.
Este ponto foi muito bem tratado no acórdão recorrido, tendo sido objeto também
do recurso da Contribuinte autuada. Como já tratamos do tema anteriormente, cabem aqui as
mesmas considerações já feitas anteriormente para rechaçar as alegações deste jaez.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária ao ora Recorrente, repete os
argumentos já expendidos pelos demais apontados como responsáveis solidários a respeito da
fundamentação do acórdão recorrido no Parecer Normativo COSIT no 04/2018. Assim, portanto,
haja vista tudo o que já posto neste voto, tais alegações são rechaçadas da mesma forma.
Já quanto à fundamentação legal em que atribuída a sua responsabilidade
solidária, no caso, o art. 124, inc. I, do CTN, alega o Recorrente que sequer tinha conhecimento
da existência das sociedades nominadas pela fiscalização de “noteiras”, o que só teria vindo a
acontecer quando do lançamento tributário. Argui que, tanto a Fiscalização quanto o acórdão
recorrido, fundamentaram seus entendimentos em meras alegações (“ouvi dizer”, “acho”,
“acredito”, “suponho”) sem, entretanto, qualquer elemento a comprovar a efetividade da
ocorrência das mesmas. Argui, ainda, não ter sido provado no acórdão recorrido qual teria sido o
“interesse comum” previsto no art. 124 do CTN, buscado pelo ora Impugnante junto à IFC,
Fl. 149239
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

baseando-se, tão somente, em uma série de depoimentos que haveriam imaginado a existência de
suposto vínculo – outro que não comercial – entre o Impugnante e a sociedade autuada.
Inexistente tal comprovação, mais um motivo para que a responsabilidade solidária atribuída ao
Recorrente ser excluída.
Para finalizar com chave de ouro o seu recurso, o Recorrente cita diversas
expressões que teriam sido utilizadas tanto pela Fiscalização quanto pelo acórdão recorrido e que
denotariam “meras alegações”, sem qualquer comprovação da efetividade de sua ocorrência.
Ora, revisitei com muita acuidade tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto o Acórdão
recorrido e não encontrei as expressões citadas pelo Recorrente (“ouvi dizer”, “acho”, “acredito”,
“suponho”); no mínimo, o Recorrente deveria ter indicado as páginas em que teria observado a
utilização de tais expressões. Da forma como constou do recurso voluntário inverte-se a
acusação de ausência de fundamentação, transferindo tal vício para a própria irresignação
apresentada.
Em relação às demais alegações do Sr. WILSON, reproduzo abaixo excertos da
decisão recorrida, que adoto como minhas razões de decidir e que espelham, respondem com
absoluta clareza e objetividade à defesa apresentada:
Embora alegue desconhecer as empresas denominadas noteiras, seus filhos
DIEGO SANCHES BORTOLOTI, CPF 384.575.278-51, e JULIANA
SANCHES BORTOLOTI CIPRIANO, CPF 349.094.108-05 aparecem como
fiadores tanto no contrato de locação do imóvel ocupado pela EXTRA LIGAS
quanto no da SEVEN METAIS.
ÉRICA POVOA, ex-funcionária da EXTRA LIGAS, informa em seu
depoimento que o mandante na parte técnica e operacional daquela empresa era
o Sr. WILSON MIRANDA BORTOLOTI, CPF 043.796.518-00, da empresa
PANORAMA.
Era responsável pela parte financeira das noteiras do GRUPO COBRECOM,
era ele quem operava a conta do Bradesco (ag. 0559 c/c 54520-1) em nome da
EXTRA LIGAS, a mando de JACKSON DOS SANTOS o que restou
comprovado em depoimentos dos gerentes e por documentos juntados aos autos
(conforme já descrito neste relatório). Ao verificar os cheques da EXTRA
LIGAS utilizados para transferir recursos para os sócios da IFC é possível
constatar a anotação no verso de vários deles de que os descontos foram
confirmados por WILSON. Veja-se que em sua impugnação, admite promover
movimentação bancária da IFC, embora se cale quanto às demais empresas do
grupo.
Ademais, ao longo de 2013 e 2014, foram identificadas transferências bancárias
que totalizam R$ 2.278.330,74 da conta da EXTRA LIGA para WILSON, seus
familiares ou empresas ligadas a eles (fls. 2972-2976).Também teve despesas
pessoais pagas pela conta bancária da EXTRA LIGAS. Na fl. 2987 foram
listadas operações que totalizam R$ 11.414,48 pagas em benefício próprio da
cônjuge e dos filhos.
Por fim, utilizava-se de recursos da EXTRA LIGAS para pagamento de salário
“por fora” aos funcionários de sua empresa PANORAMA. Os pagamentos
encontram-se listados nas fls. 2143-2149, e ocorreram ao longo de vários meses
dos anos de 2013 e 2014, de forma sistemática.
Fl. 149240
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Portanto, é parte ativa do esquema fraudulento identificado no Grupo IFC
COBRECOM, atuando diretamente nas fraudes, ocultando e deturpando fatos
geradores em sua origem e inclusive obtendo vantagem financeira por sua
participação. Enfim, trabalhando para que o esquema se perpetuasse e dele se
beneficiasse.
Desta forma, resta demonstrado seu interesse comum nas situações que
envolvem os fatos geradores das obrigações tributárias aqui constituídas, de tal
maneira que deve ser mantida sua condição de responsável solidário.
Sem nada a acrescentar além do que já havia sido posto no acórdão recorrido,
nego provimento ao recurso do Sr. WILSON MIRANDA BORTOLOTTI.
Por todo o exposto, voto por (i) deixar de conhecer do recurso do Sr. MAYCON
RODRIGUES DE MELO por força de sua preclusão; (ii) conhecer em parte dos recursos
apresentados pela Contribuinte e pelos apontados como responsáveis solidários para, na parte em
que conhecidos, afastar as arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida; (iii)
reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada, determinando a sua redução
para o patamar de 100%; (iv) negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e dos
responsáveis solidários em relação ao mérito da autuação.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Declaração de Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Em que pese a brilhante e exaustiva análise realizada pelo Ilustre Conselheiro
Relator, divergi do entendimento firmado na conclusão em razão de matéria eminentemente de
direito, mais especificamente quanto ao procedimento de arbitramento realizado pela autoridade
fiscal.
Inicialmente, quanto a matéria do arbitramento, entendo que se trata de método
excepcional de lançamento, somente imponível quando inviável a determinação do lucro real. É
o que se observa nos dispositivos do Art. 530, do RIR/99:
Fl. 149241
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;

A jurisprudência do CARF, inclusive, vem se consolidando no sentido de que a
aplicação do método de arbitramento constitui medida extrema que só deve ser utilizada como
último recurso, ou seja, na ausência absoluta de outro meio de apuração direta da base tributável.
No caso dos autos, a autoridade fiscal fundamentou o arbitramento com base no
inciso II, por entender que ocorreu no caso fraude na escrituração, tornando-a imprestável para
identificar a movimentação financeira e o lucro real da empresa.
Contudo, o primeiro incômodo constatado no presente procedimento fiscal foi a
completa ausência de intimação prévia do contribuinte para a regularização da escrituração
questionada.
Entendo que antes do arbitramento do lucro, mostra-se imprescindível a intimação
do contribuinte para sanar sua escrituração, uma vez que o arbitramento somente deve ser
adotado quando esgotadas as possibilidades de apuração do lucro real com base na escrituração
do contribuinte. Como regra, deve-se apurar os tributos de acordo com a opção do contribuinte.
A jurisprudência do CARF, há muito, tem se posicionado no sentido de que, para
a imposição da apuração com base no Lucro Arbitrado deve haver prévia intimação ao sujeito
passivo para a regularização da escrita, conforme ilustram os Acórdãos a seguir:
 Número do processo: 10945.000324/2011-01
Fl. 149242
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 03 de julho 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007 IRPJ. ARBITRAMENTO DE LUCROS. DESCLASSIFICACÃO DA ESCRITA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
PARA
REGULARIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil,
e ́ procedimento que exige a prévia intimação do contribuinte de forma clara e objetiva,
concedendo-lhe prazo razoável para a sua regularização.
Numero da decisão: 9101-003.644
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Flávio Franco
Corrêa e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rafael Vidal de Araújo. (assinado digitalmente) Rafael Vidal de Araújo -
Presidente em exercício. (assinado digitalmente) Luís Flávio Neto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flávio Franco Corrêa, Cristiane
Silva Costa, Viviane Vidal Wagner, Luis Flávio Neto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Gerson Macedo Guerra, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal
de Araújo (Presidente em Exercício). Ausente, justificadamente, o conselheiro André ́
Mendes Moura, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: LUIS FLAVIO NETO

 Numero do processo: 15540.720216/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 24 de julho de 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011 MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser
deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ Ano-calendário: 2011 LUCRO ARBITRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
ESCRITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil,
é procedimento extremo. Tal medida deve ser aplicada quando o contribuinte, intimado
de forma clara e objetiva para providenciar a regularização da escrita, concedendo-se
prazo razoável para seu atendimento, deixar de atender à fiscalização. Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2011 CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
Numero da decisão: 1302-002.915
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da matéria relativa a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas, devido a preclusão; e indeferir o
pedido de julgamento conjunto com lançamentos realizados em SCPs em que a
Fl. 149243
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

contribuinte figura como sócia ostensiva; e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado votou, quanto ao mérito, pelas conclusões do relator. (assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente. (assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Carlos Cesar Candal Moreira Filho, Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa, Paulo Henrique Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil, Gustavo Guimarães
da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Maria Lúcia Miceli e Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Nesse mesmo sentido, extrai-se do racional da Súmula CARF no 59, que a regular
intimação para apresentação ou correção de documentos imprescindíveis para a apuração do
lucro é procedimento que deve ser adotado. Vejamos:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No presente procedimento fiscal, considerando que a Recorrente apresentou à
fiscalização os livros e documentos da escrituração fiscal e comercial e que, ainda que parte
desses documentos possam ser considerados inidôneos, seriam em quantidade incapaz de
impedir a verificação da movimentação financeira e da base de cálculo dos tributos, tem-se que o
procedimento de arbitramento torna-se completamente inadequado.
Até mesmo porque, extrai-se do item 12 do TVF, que a própria autoridade fiscal
utilizou-se das informações prestadas pela contribuinte para determinar a receita bruta da
empresa, apenas excluindo as notas consideradas inidôneas. Ou seja, a escrita não estava
totalmente imprestável.
Desse modo, ao optar indevidamente pelo lucro arbitrado, sem antes intimar a
contribuinte para sanear a escrituração, entendo que a fiscalização maculou toda a autuação,
Fl. 149244
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720112/2018-46

inclusive quanto aos lançamentos decorrentes de CSLL, PIS e COFINS, razão pela qual votei
pelo cancelamento integral do auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 149245
DF CARF MF
Original